Tribunal: CARF
Processo: 12782.000013/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/10/2007
SUBFATURAMENTO NA IMPORTAÇÃO. "SPLIT" HARDWARE/SOFTWARE. MULTA REGULAMENTAR.
Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, multa de ofício e dos acréscimos legais cabíveis. Constatado o split (separação fictícia) de hardware e software importados visando o não pagamento de tributos relativos à importação do software, deve ser exigida a multa regulamentar prevista ao subfaturamento.
VALOR ADUANEIRO. ROTEADORES IMPORTADOS COM SOFTWARE INSTALADO.
Sendo comprovada, por meio de Perícia da Polícia Federal, a existência de software instalado nos equipamentos importados, inexiste previsão legal para a exclusão do valor aduaneiro relativo ao programa contido nos circuitos integrados, semicondutores e dispositivos similares.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO. PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É legal a utilização de prova emprestada do processo criminal, inclusive decorrente da quebra de sigilo. Não há cerceamento ao direito de defesa quando é possibilitado ao acusado recorrer da decisão obtida a partir das provas colhidas.
MULTA REGULAMENTAR RELATIVA AO SUBFATURAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
Não é vedada a cumulação das multas por subfaturamento e de ofício em virtude de expressa disposição legal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO. PARTICIPAÇÃO NOS ATOS FRAUDULENTOS.
A sujeição passiva solidária por interesse comum, prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional exige a comprovação de existência do interesse jurídico, alcançado por meio da prática de atos relacionados à fraude. A mera existência de interesse econômico, exclusivamente, não permite a atribuição da responsabilidade solidária, devendo o Fisco provar a participação do agente nos fatos apurados.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA REGULAMENTAR. DECRETO-LEI No 37/66.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
IPI-IMPORTAÇÃO. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO.
Aplica-se aos demais tributos exigidos na importação o decidido em relação ao Imposto de Importação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12782.000013/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.338 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
BRASTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/10/2007
SUBFATURAMENTO
NA
IMPORTAÇÃO.
"SPLIT"
HARDWARE/SOFTWARE. MULTA REGULAMENTAR.
Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do efetivamente
praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a diferença, sem prejuízo
da exigência dos tributos, multa de ofício e dos acréscimos legais cabíveis.
Constatado o “split” (separação fictícia) de hardware e software importados
visando o não pagamento de tributos relativos à importação do software, deve
ser exigida a multa regulamentar prevista ao subfaturamento.
VALOR ADUANEIRO. ROTEADORES IMPORTADOS COM SOFTWARE
INSTALADO.
Sendo comprovada, por meio de Perícia da Polícia Federal, a existência de
software instalado nos equipamentos importados, inexiste previsão legal para a
exclusão do valor aduaneiro relativo ao programa contido nos circuitos
integrados, semicondutores e dispositivos similares.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO. PROVA
EMPRESTADA DE PROCESSO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
É legal a utilização de prova emprestada do processo criminal, inclusive
decorrente da quebra de sigilo. Não há cerceamento ao direito de defesa
quando é possibilitado ao acusado recorrer da decisão obtida a partir das
provas colhidas.
MULTA REGULAMENTAR RELATIVA AO SUBFATURAMENTO.
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
Não é vedada a cumulação das multas por subfaturamento e de ofício em
virtude de expressa disposição legal.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO.
PARTICIPAÇÃO NOS ATOS FRAUDULENTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12782.000013/2010-98
Fl. 19599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

A sujeição passiva solidária por interesse comum, prevista no art. 124, I, do
Código Tributário Nacional exige a comprovação de existência do interesse
jurídico, alcançado por meio da prática de atos relacionados à fraude. A mera
existência de interesse econômico, exclusivamente, não permite a atribuição da
responsabilidade solidária, devendo o Fisco provar a participação do agente
nos fatos apurados.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
MULTA
REGULAMENTAR.
DECRETO-LEI No 37/66.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
IPI-IMPORTAÇÃO. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO.
Aplica-se aos demais tributos exigidos na importação o decidido em relação ao
Imposto de Importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar os Recurso Voluntário da seguinte
forma: i) por unanimidade de votos, para dar provimento ao Recursos Voluntários, excluindo a
responsabilidade solidária de Carlos Roberto Carnevali e Gustavo Henrique Castellari Procópio;
e ii) por maioria de votos, para negar provimento aos Recursos Voluntários de Cisco do Brasil
LTDA, Mude Comércio e Serviços LTDA, Ernani Bertino Maciel, Cid Guardia Filho, Marcílio
Palhares Lemos, Fernando Machado Grecco, Pedro Luis Alves Costa, Hélio Benetti Pedreira,
José Roberto Pernomian Rodrigues, Marcelo Naoki Ikeda e Moacyr Alves Sampaio. Vencidas as
conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Renata da Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis
Galkowicz, que davam provimento aos Recursos Voluntários de Hélio Benetti Pedreira e Cisco
do Brasil Ltda. A conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne dava provimento em maior
extensão, para cancelar o auto de infração em razão de falta de provas da configuração de fraude.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco.

Relatório
Fl. 19600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

O Auto de Infração ora em litígio decorreu da fiscalização realizada no âmbito do
Mandado de Procedimento Fiscal no 0510500-2010-00006-7, referente a dezembro de 2006 a
outubro de 2007, tendo como sujeito passivo a empresa BRASTEC TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA LTDA, em especial, para verificação da existência de subfaturamento nas
importações e a prática de interposição fraudulenta.
Figuram ainda no polo passivo as empresas MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, CISCO DO BRASIL LTDA e as pessoas físicas: Fernando Machado Grecco, Marcelo
Naoki Ikeda, Marcílio Palhares Lemos, Moacyr Álvaro Sampaio, Hélio Benetti Pedreira,
Gustavo Henrique Castellari Procópio, José Roberto Pernomian Rodrigues, Luiz Scarpelli Filho,
Pedro Luis Alves Costa, Reinaldo de Paiva Grillo, Carlos Roberto Carnevalli, Cid Guardia Filho
e Ernani Bertino Maciel.
Foram lançados tributos, juros e multas conforme quadro abaixo:

Em relação ao Imposto de Importação, o Fisco fundamenta o lançamento no art.
22, I, do CTN e art. 31 e 32 do Decreto-Lei no 37/66. Quanto ao IPI-Importação, nos termos do
art. 24 e 27 do Decreto no 4.544/2002. Em relação ao PIS e a Cofins vinculados a importação,
traz como fundamento os art. 5o, I e 6o, I, da Lei no 10.865/2004.
Quanto às penalidades, destaca a responsabilidade nos termos do art. 136 do CTN,
do art. 94 do Decreto-Lei no 37/66 e do art. 673 do Decreto no 6.759/09, Regulamento
Aduaneiro. Por fim, destaca as disposições normativas do art. 95 do DL no 37/66 e art. 674 do
Regulamento Aduaneiro, que tratam da responsabilidade pelas infrações aduaneiras.
Acrescenta que, na impossibilidade de aplicação da pena de perdimento, as
mercadorias estão sujeitas à incidência tributária. Desta forma, ainda que a intenção do agente
seja irrelevante na caracterização da infração, é para a graduação da penalidade aplicada, nos
termos do art. 44 da Lei no 9.430/96 e art. 80 da Lei no 4.502/64 (IPI), concluindo que,
demonstrado o evidente intuito de fraude, com a consequente falta de pagamento dos tributos,
deve ser aplicada a alíquota majorada de 150% sobre a diferença apurada do II e PIS/Cofins
Importação (art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96) e também de 150% sobre a diferença de IPI
vinculado às importações (art. 80, II, §6o, da Lei no 4.502/64).
Fl. 19601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Em relação ao subfaturamento, nos termos do art. 703 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/09, com base no art. 88, parágrafo único, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, aplicação de penalidade correspondente a 100% da diferença entre
o preço declarado e o efetivamente praticado.
Ação Fiscal:
Conforme o Relatório de Auditora Fiscal (fls. 23 e seguintes), o procedimento de
fiscalização teve início como resultado das investigações propiciadas pelo Procedimento
Criminal Diverso no 2005.61.009285-1, conduzidos sob a denominação de “OPERAÇÃO
PERSONA”.
No trabalho investigativo, concluiu-se que o Grupo MUDE/CISCO informava à
Receita Federal, por intermédio de importadoras “interpostas”, que os equipamentos de
telecomunicações importados (hardwares) estavam desprovidos de softwares. Entretanto, os
documentos e planilhas encontrados, bem como o laudo pericial elaborado pela Polícia Federal
(Anexo 2 do RAF), demonstraram que, na prática, os softwares acompanhavam o hardware
desde a saída do fornecedor, ocorrendo apenas a simulação da importação em separado do
equipamento do seu sistema operacional como forma de burlar a fiscalização, evitando assim o
recolhimento de tributos sobre o valor dos softwares importados.
A separação fictícia entre equipamento e programa era realizada para que, nos
termos do art. 81 do então vigente regulamento aduaneiro, não houvesse a incidência dos tributos
na importação do software, já que, quando importados em suportes físicos (CDs), os tributos
incidiam somente sobre o valor do suporte físico, e não do programa nele instalado.
Vale observar que a fiscalização constatou tanto a prática da Interposição
Fraudulenta, como o subfaturamento das importações, entretanto, neste processo administrativo,
serão apreciados somente os créditos tributários e multas vinculados ao subfaturamento.
Após a constatação do subfaturamento, a fiscalização cuidou de identificar os
responsáveis pelo crédito tributário e penalidades, nos termos da legislação vigente, realizando a
pretensão fiscal ao contribuinte e aos responsáveis solidários.
Cientes do procedimento de fiscalização e dos TSPS (Termo de Sujeição Passiva
Solidária) apresentaram impugnação à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que, por
unanimidade, entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/10/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA ORIUNDA DE
QUEBRA DE SIGILO. ACEITABILIDADE. EXEGESE DO ART. 5o. XII DA CF
Não há impedimento na utilização em processo administrativo fiscal, ressalvada a
autorização por magistrado competente, de prova obtida em razão de quebra de sigilo
telefônico, originalmente para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal.
NULIDADES. INOCORRÊNCIA
Fl. 19602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Em sede de processo fiscal tributário, são nulos somente os atos e termos lavrados por
agente incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Poderão ainda ser cominados com nulidade os
lançamentos que contenham vícios formais relevantes à matéria deduzida na autuação.
Referidas hipóteses, todavia, não estão presentes nos autos.
QUESTIONAMENTO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO.
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis na
esfera administrativa.
SUJEITO PASSIVO. IMPORTADOR.
O importador é sujeito passivo, na condição de contribuinte, em relação aos tributos e
contribuições incidentes na internação de mercadorias de origem estrangeira,
independentemente do verdadeiro adquirente das mercadorias.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem de
terceiros, sem atender às condições da legislação de regência, caracterizam a ocultação
do real adquirente das mercadorias e tipificam a figura da Interposição Fraudulenta.
VALOR ADUANEIRO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM SOFTWARE
INCORPORADO.
No caso de equipamentos eletrônicos (hardwares) importados com os respectivos
softwares já instalados, inexiste previsão legal para exclusão do valor aduaneiro do
custo ou valor de softwares contidos em circuitos integrados, semicondutores e
dispositivos similares, ainda que este valor ou custo encontre-se destacado no
documento de aquisição.
SUBFATURAMENTO. PENALIDADES.
Constatado que os preços das mercadorias consignados nas Declarações de Importação
e correspondentes faturas comerciais que instruíram os despachos para consumo não
correspondiam à realidade das transações efetuadas, na medida em que o valor
correspondente aos softwares era ocultado, mediante a simulação documental de uma
separação (split) entre hardware e software que de fato nunca ocorreu, resta
caracterizado o subfaturamento. Em conseqüência, são exigíveis os tributos aduaneiros
incidentes nas operações de comércio exterior, acrescidos da multa de ofício qualificada
e dos juros de mora. bem assim a multa calculada sobre a diferença entre o valor real e o
declarado.
CUMULAÇÃO DE MULTAS. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
Não há que se falar na impossibilidade da cumulação das multas por subfaturamento
(parágrafo único do ait. 88 da MP 2.158-35/2001) e de ofício (arr. 44 da Lei 9.430/96).
em face de expressa disposição legal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A
pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos
fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário
decorrente.
Fl. 19603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformados com a decisão de primeira instância, recorreram ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme segue:
Recursos:
1. CISCO DO BRASIL LTDA:
A empresa traz como razões de seu recurso, em síntese:
I.
Dos Fatos:
a) Explica seu modelo de negócios, afirmando optar pela “distribuição por
terceiros”, na qual as funções na cadeia de distribuição são divididas entre
partes não relacionadas que lucram com as funções por ela exercidas, esse
modelo permite empresas expandirem seus negócios sem aumentar custos,
sendo o fabricante e o canal de distribuição com responsabilidade separada e
independente;
b) A CISCO BRASIL é uma subsidiária da CISCO USA (CSI) e foi constituída
para desenvolver, basicamente, atividades de suporte pré-venda, serviços
relativos à geração de demanda e fornecimento de assistência técnica e de
partes para reposição em virtude de garantia;
c) Não há nos autos prova ou alegação de que a CISCO BRASIL teria cometido
qualquer fraude ou importação fraudulenta;
d) Quanto a acusação de ter conhecimento das fraudes realizadas nas
importações, alega que não há qualquer prova que seu antigo presidente, Sr.
Carlos Carnevali, seria um sócio oculto da Mude, tendo sido inclusive
absolvido em juízo das acusações criminais. Ainda, que não há provas da
participação da CSI ou CISCO BRASIL na realização de fraude envolvendo o
“Split” entre hardware e software;
e) A exclusão da CISCO BRASIL do polo passivo em julgamento pelo CARF de
processo idêntico ao ora em litígio (Processo no 12782.000010/2010-54 –
Acórdão 3401-003.199), não tendo sido tal fato objeto do recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional;
f) Os e-mails, interceptações telefônicas, etc, são extemporâneos ao período
autuado e não se referem à recorrente e a funcionários seus ou de sua
controladora no exterior, mas sim a dirigentes e funcionários da empresa
Mude e de várias outras empresas;
g) A recorrente não repassou recursos para a realização das importações, mas sim
o Grupo MUDE, dessa forma, não participou da operação, não podendo lhe
ser imputada a responsabilidade solidária pelos tributos e multa;
Fl. 19604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

II.
Das Provas:
a) Invalidade da prova emprestada e do cerceamento de defesa e da violação ao
contraditório e à ampla defesa na formação da prova;
b) A relação existente entre a CISCO BRASIL e a MUDE BRASIL, comprovada
por meio dos dados interceptados (e-mail e telefone), inclusive entre Hélio
Beneti Pedreira e Carlos Roberto Carnevali, era apenas decorrente da estreita
relação comercial. E, ainda na eventualidade de seu então administrador,
Carlos Roberto Carnevali, ter participado das fraudes, o fez sem o
conhecimento e permissão da recorrente;
c) A CSI e a CISCO BRASIL não participavam do “Split” realizado pela MUDE
nos hardwares e softwares no momento da importação. A CSI emitia a fatura
dos valores em conjunto ou separado (mas ainda na mesma fatura), de acordo
com a preferência de seu cliente;
III.
Do Direito:
a) Impossibilidade de inclusão da recorrente como sujeito passivo solidário, em
virtude do interesse comum, nos termos do art. 124, I, do CTN, ou mesmo do
art. 32 do DL no 37/66, art. 27 do RIPI/2002 e art. 5o da Lei no 10.865/2004,
todos citados em Relatório Fiscal, ante a inexistência de prova da participação
da recorrente na importação das mercadorias (Cita Acórdão 9303-004.242);
b) O Termo de Sujeição Passiva Solidária direcionado à recorrente somente faz
menção ao art. 124, I, do CTN e, apesar do Relatório Fiscal suscitar o art. 95,
V, do Decreto-Lei no 37/66, este não se aplica à CISCO, por, nos termos da
fiscalização, ser apenas “beneficiária” da importação e, ainda que não fosse,
deveria ter sido evidenciado mais do que um interesse meramente econômico
nas vendas efetuadas pela Brastec e Mude;
Por fim, conclui pelo pedido da exclusão da CISCO BRASIL da solidariedade
passiva processual.
2. MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA:
a) Nulidade da Autuação por falta de base legal (o art. 81, §2o do Decreto no
6.759/2009 carece de base legal);
b) Nulidade em virtude das provas terem sido produzidas em âmbito criminal;
c) Vícios na determinação da base de cálculo – Necessidade de arbitramento do
valor aduaneiro;
d) Inobservância dos procedimentos de valoração aduaneira (AVA);
Fl. 19605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

e) Autuação com base em suposições, com diversos resultados obtidos com as
mesmas provas;
f) Falta de compensação dos tributos lançados com os tributos pagos pela
importação dos softwares;
g) O modelo de negócios da recorrente não constitui fraude ou simulação;
h) Inexistência de subfaturamento;
i) Impossibilidade de “emprestar” Laudo Pericial;
j) A responsabilidade imputada com base no art. 124, I, do CTN, exige o
interesse jurídico, a participação do sujeito na práticas dos fatos, o que não
ocorreu;
k) Inexistência de interposição fraudulenta, de importação por conta e ordem e de
antecipação dos recursos;
l) Inaplicabilidade da multa qualificada de 150% em virtude da ausência de
fraude, simulação e conluio;
m) Impossibilidade de cumulação da multa qualificada de 150%, vinculada aos
tributos, com a multa de 100% sobre o suposto valor subfaturado;
3. ERNANI BERTINO MACIEL:
a) Exclusão da responsabilidade do recorrente pela DRJ em processo correlato
(108003.000071/2009-67);
b) Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) em virtude da falta
de motivação para inclusão do recorrente como responsável solidário;
c) Nulidade do TSPS decorrente da autuação baseada exclusivamente em provas
emprestadas de procedimento criminal;
d) Impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária nas operações de
importação quando já se foi imputada a solidariedade em relação às operações
de comércio interno: modificação de critério jurídico;
e) Autuação com base em indícios e presunções;
4. CID GUARDIA FILHO:
a) Exclusão da responsabilidade do recorrente pela DRJ em processo correlato
(108003.000071/2009-67);
b) Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) em virtude da falta
de motivação para inclusão do recorrente como responsável solidário;
Fl. 19606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

c) Nulidade do TSPS decorrente da autuação baseada exclusivamente em provas
emprestadas de procedimento criminal;
d) Impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária nas operações de
importação quando já se foi imputada a solidariedade em relação às operações
de comércio interno: modificação de critério jurídico;
e) Autuação com base em indícios e presunções;
5. CARLOS ROBERTO CARNEVALI:
a) Recorrente foi absolvido das acusações no julgamento do processo criminal
em virtude da ausência de prova cabal que o relacione com a MUDE;
b) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN na caracterização da responsabilidade
solidária do recorrente e a ausência de participação como agente do fato;
c) Inaplicabilidade do art. 135 do CTN, dada a inexistência de poder de gerência;
d) Exclusão da responsabilidade do recorrente no processo 12782.000010/2010-
54 (Acórdão no 3401-003.199) em razão do trânsito em julgado da sentença
absolutória do processo criminal;
e) Ausência de comprovação do envolvimento do recorrente com a
JDTC/MUDE, objeto da autuação;
f) Auto de Infração baseado em suposições (violação ao Princípio da Verdade
Material);
6. GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO:
a) Recorrente foi absolvido no âmbito criminal – ausência de participação;
b) Impossibilidade de utilização de prova emprestada do processo criminal;
c) Ausência de relação entre as provas e os fatos – extemporaneidade;
d) Ausência de procedimento fiscal em relação à recorrente;
e) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN na caracterização da responsabilidade
solidária do recorrente e a ausência de participação como agente do fato;
f) Inaplicabilidade da responsabilidade à cobrança de penalidades;
g) Reforça os argumentos utilizados pela MUDE no Recurso Voluntário;
7. MARCÍLIO PALHARES LEMOS:
a) Impossibilidade de utilização de prova emprestada do processo criminal;
b) Ausência de relação entre as provas e os fatos – extemporaneidade;
Fl. 19607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

c) Ausência de procedimento fiscal em relação à recorrente;
d) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN na caracterização da responsabilidade
solidária do recorrente e a ausência de participação como agente do fato;
e) Inaplicabilidade da responsabilidade à cobrança de penalidades;
f) Reforça os argumentos utilizados pela MUDE no Recurso Voluntário;
8. FERNANDO MACHADO GRECCO:
a) Impossibilidade de utilização de prova emprestada do processo criminal;
b) Ausência de relação entre as provas e os fatos – extemporaneidade;
c) Ausência de procedimento fiscal em relação à recorrente;
d) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN na caracterização da responsabilidade
solidária do recorrente e a ausência de participação como agente do fato;
e) Inaplicabilidade da responsabilidade à cobrança de penalidades;
f) Reforça os argumentos utilizados pela MUDE no Recurso Voluntário;
9. PEDRO LUIS ALVES COSTA:
a) Impossibilidade de utilização de prova emprestada do processo criminal;
b) Ausência de relação entre as provas e os fatos – extemporaneidade;
c) Ausência de procedimento fiscal em relação à recorrente;
d) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN na caracterização da responsabilidade
solidária do recorrente e a ausência de participação como agente do fato;
e) Inaplicabilidade da responsabilidade à cobrança de penalidades;
f) Reforça os argumentos utilizados pela MUDE no Recurso Voluntário;
10. HÉLIO BENETTI PEDREIRA:
a) Recorrente foi absolvido no âmbito criminal – ausência de participação;
b) Impossibilidade de utilização de prova emprestada do processo criminal;
c) Ausência de relação entre as provas e os fatos – extemporaneidade;
d) Ausência de procedimento fiscal em relação à recorrente;
e) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN na caracterização da responsabilidade
solidária do recorrente e a ausência de participação como agente do fato;
Fl. 19608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

f) Inaplicabilidade da responsabilidade à cobrança de penalidades;
g) Reforça os argumentos utilizados pela MUDE no Recurso Voluntário;
11. JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES:
a) Impossibilidade de utilização de prova emprestada do processo criminal;
b) Ausência de relação entre as provas e os fatos – extemporaneidade;
c) Ausência de procedimento fiscal em relação à recorrente;
d) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN na caracterização da responsabilidade
solidária do recorrente e a ausência de participação como agente do fato;
e) Inaplicabilidade da responsabilidade à cobrança de penalidades;
f) Reforça os argumentos utilizados pela MUDE no Recurso Voluntário;
12. MARCELO NAOKI IKEDA:
a) Impossibilidade de utilização de prova emprestada do processo criminal;
b) Ausência de relação entre as provas e os fatos – extemporaneidade;
c) Ausência de procedimento fiscal em relação à recorrente;
d) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN na caracterização da responsabilidade
solidária do recorrente e a ausência de participação como agente do fato;
e) Inaplicabilidade da responsabilidade à cobrança de penalidades;
f) Reforça os argumentos utilizados pela MUDE no Recurso Voluntário;
13. MOACYR ALVARO SAMPAIO:
a) Impossibilidade de utilização de prova emprestada do processo criminal;
b) Ausência de relação entre as provas e os fatos – extemporaneidade;
c) Ausência de procedimento fiscal em relação à recorrente;
d) Inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN na caracterização da responsabilidade
solidária do recorrente e a ausência de participação como agente do fato;
e) Inaplicabilidade da responsabilidade à cobrança de penalidades;
f) Reforça os argumentos utilizados pela MUDE no Recurso Voluntário;
Destaca-se que os sujeitos passivos LUIZ SCARPELLI FILHO, REINALDO DE
PAIVA GRILO e BRASTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, apesar de
Fl. 19609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

cientificados do resultado do acórdão de primeira instância, não apresentaram Recurso
Voluntário.
Em 1o de fevereiro de 2018, em julgamento neste Conselho Administrativo,
decidiu o colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que
fosse providenciada a juntada de cópias extraídas dos autos do processo criminal no
2005.61.009285-1, mais precisamente dos seguintes documentos:
(i)
Denúncia ofertada pelo Ministério Público;
(ii)
Sentenças e acórdãos proferidos ao longo do processo penal sobredito,
bem como eventuais habeas corpus impetrados pelos responsabilizados;
(iii)
Certidão de inteiro teor dos processos cujas cópias serão apresentadas nos
autos.
Ao final, foi facultada aos recorrentes a apresentação de manifestação no prazo de
trinta dias.
Em resposta à diligência efetuada:
1. CISCO DO BRASIL LTDA informou que não é parte do processo no
2005.61.0092851, portanto não juntou qualquer informação ou documento;
2. CARLOS ROBERTO CARNEVALI, juntou aos autos os documentos
solicitados, tendo sido absolvido das acusações criminais;
3. JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES, juntou aos autos os
documentos solicitados em diligência, com Certidão de Objeto e Pé que traz
como último ato processual a “suspensão da eficácia do acórdão recorrido,
restando suspensa a execução provisória das penas privativas de liberdade
impostas aos réus, até o exame de admissibilidade dos recursos excepcionais.”
4. GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO, juntou aos autos os
documentos solicitados, tendo sido absolvido das acusações criminais;
5. HÉLIO BENETTI PEDREIRA, juntou aos autos os documentos solicitados,
tendo sido absolvido das acusações criminais;
6. PEDRO LUIS ALVES COSTA, juntou aos autos os documentos solicitados,
não constando como parte no processo penal;
7. MARCELO NAOKI IKEDA, juntou aos autos os documentos solicitados em
diligência, com Certidão de Objeto e Pé que traz como último ato processual a
“suspensão da eficácia do acórdão recorrido, restando suspensa a execução
provisória das penas privativas de liberdade impostas aos réus, até o exame de
admissibilidade dos recursos excepcionais.
8. FERNANDO MACHADO GRECCO, juntou aos autos os documentos
solicitados em diligência, com Certidão de Objeto e Pé que traz como último
Fl. 19610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

ato processual a “suspensão da eficácia do acórdão recorrido, restando
suspensa a execução provisória das penas privativas de liberdade impostas aos
réus, até o exame de admissibilidade dos recursos excepcionais.
9. MARCÍLIO PALHARES LEMOS, juntou aos autos os documentos
solicitados em diligência, com Certidão de Objeto e Pé que traz como último
ato processual a “suspensão da eficácia do acórdão recorrido, restando
suspensa a execução provisória das penas privativas de liberdade impostas aos
réus, até o exame de admissibilidade dos recursos excepcionais.
10. MOACYR ALVARO SAMPAIO, juntou aos autos os documentos solicitados
em diligência, com Certidão de Objeto e Pé que traz como último ato
processual a “suspensão da eficácia do acórdão recorrido, restando suspensa a
execução provisória das penas privativas de liberdade impostas aos réus, até o
exame de admissibilidade dos recursos excepcionais.
Extrai-se da Certidão de Objeto e Pé juntada aos autos os seguintes trechos que
resumem o trâmite processual (folhas no 18.616 e seguintes):
“[...] II. MÉRITO. No mérito a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente
para: i) Condenar FERNANDO MACHADO GRECCO, JOSÉ ROBERTO
PERNOMIAN RODRIGUES, MARCELO NAOKI IKEDA, MARCÍLIO PALHARES
LEMOS, MOACYR ALVARO SAMPAIO e REINALDO DE PAIVA GRILO. Pela
prática de 16 delitos capitulados no art. 334, §1o, “c” do Código Penal, em continuidade
delitiva, além do delito capitulado no art. 288, caput do Estatuto Repressivo. II)
Absolver FERNANDO MACHADO GRECCO, JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN
RODRIGUES, MARCELO NAOKI IKEDA, MARCÍLIO PALHARES LEMOS,
MOACYR ALVARO SAMPAIO e REINALDO DE PAIVA GRILO da imputação
referente aos 22 crimes de uso de documentos ideologicamente falsos. II) Absolver
CARLOS ROBERTO CARNEVALI, HÉLIO BENETI PEDREIRA, GUSTAVO
HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO, FÁBIO VICENTE DE CARVALHO,
EVERALDO BATISTA SILVA e LEANDRO MARQUES DA SILVA, das acusações
contidas na denúncia. [...]
Após o voto-vista do Desembargador Federal Hélio Nogueira por maioria, decidiu
rejeitar as preliminares, nos termos do voto do Des. Fed. Hélio Nogueira, acompanhado
pelo Des. Fed. Luiz Stefanini, vencido o relator que anulava a sentença para que outra
fosse prolatada e, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao apelo da acusação
e, por maioria negou provimento aos apelos das defesas, mantendo integralmente a
sentença recorrida, [...]
CERTIFICA QUE, em 20/04/2018, foi proferida decisão concedendo a suspensão da
eficácia do acórdão recorrido, restando suspensa a execução provisória das penas
privativas de liberdade impostas aos réus, até o exame de admissibilidade dos recursos
excepcionais.[...]
CERTIFICA FINALMENTE QUE, em 27/04/2018 os autos retornaram a esta
Subsecretaria das Seções, para intimação do Ministério Público Federal para ciência do
Acórdão de fls. 7684/7687. NADA MAIS.”
Após a juntada dos arquivos e retorno do processo ao CARF, por meio do
Despacho no 01 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 16 de janeiro de 2019, o Presidente desta
Turma determinou o retorno dos autos à Unidade de Origem para providenciar a ciência aos
recorrentes dos documentos anexados ao processo, facultando manifestação.
Fl. 19611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Deste despacho, apresentaram manifestação:
1. CARLOS ROBERTO CARNEVALI – destacando sua absolvição das
acusações no processo penal, onde se concluiu pela inexistência de elementos
que atestem ser sócio oculto da MUDE;
2. MARCÍLIO PALHARES LEMOS, 3. FERNANDO MACHADO GRECCO,
4. JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES, 5. MOACYR ALVARO
SAMPAIO, 6. MARCELO NAOKI IKEDA, 7. HÉLIO BENETTI
PEDREIRA, 8. GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO e 9.
PEDRO LUIS ALVES COSTA – Em conjunto, informaram que, em
18/03/2019, o Ministério Público reconheceu a extinção da punibilidade pela
prescrição intercorrente da pretensão punitiva para os crimes supostamente
praticados por FERNANDO MACHO GRECCO, JOSÉ ROBERTO
PERNOMIAN RODRIGUES, MARCELO NAOKI IKEDA, MOACYR
ALVARO SAMPAIO e MARCÍLIO PALHARES LEMOS. Os efeitos não se
estendem aos solidários PEDRO LUIS ALVES COSTA, HÉLIO BENETTI
PEDREIRA e GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO, que já
haviam sido excluídos do polo passivo da ação penal na sentença proferida em
primeira instância;
Tendo em vista o Relator inicial não mais compor os quadros do CARF, o
processo foi novamente incluído em distribuição por sorteio, me sendo distribuído para
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Os Recursos são tempestivos e merecem conhecimento, conforme tabela abaixo:
Fl. 19612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Como já relatado, traz-se a exame Auto de Infração de II, IPI, PIS e Cofins,
vinculados a importação e Multa do Controle Administrativo relativo a 100% da diferença do
valor subfaturado.
Antes de mais nada, para entendimento do contexto processual e da “Operação
Persona”, faz-se imprescindível descrever os procedimentos e conclusões expostas pelo
Relatório de Auditoria Fiscal e, para tanto, necessário trazer a julgamento esquema ilustrativo
elaborado pela fiscalização (com modificações):
Fl. 19613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Onde:
A = Fabricante: CISCO SYSTEM INC.
B = Distribuidores interpostos – USA:

MUDE USA

FULLFILL HOLDING
C = Exportadores interpostos – USA:

3TECH INTERNATIONAL

LATAM TECHNOLOGY CORP.;

SUPERKIT INTERNATIONAL IND.;

RAMFORD TRADING CORP.;

LOGCIS EXPORT LLC e

GSD TECHNOLOGIES.
D = Importadores interpostos:

PRIME TECNOLOGIA IND. E COM. LTDA;

BRASTEC TECNOLOGIA e INFORMATICA LTDA;
Fl. 19614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

ABC INDUSTRIAL DA BAHIA LTDA;

WAYTEC TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA;

TDC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;

LIVON IND. E TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA DA BAHIA.
E = Distribuidores Interpostos:

TECNOSUL DIST. PROD ELETRO-ELETRONICO E INFORM. LTDA

NACIONAL DISTRIBUIDORA DE PROD. ELETRONICOS LTDA
F = Real adquirente e beneficiário oculto:

MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
G = Comprador no mercado interno: são os clientes do grupo MUDE/CISCO.

Como se observa do esquema acima, a BRASTEC simulava a realização de
importações diretas visando blindar a real adquirente das mercadorias no mercado interno. Nos
termos do Relatório Fiscal, o Grupo MUDE/CISCO, através de seus representantes legais, tinha
o controle total sobre as importações das mercadorias estrangeiras, sendo a BRASTEC mero
interposto na simulação de negócios fraudulentos.
Não sendo a matéria central deste processo a prática da interposição fraudulenta,
deve-se atentar especificamente para a operação realizada na importação, onde se operava, na
prática, o subfaturamento dos valores das mercadorias importadas por meio da separação fictícia
do hardware e software importados.
O funcionamento do esquema de interposição fraudulenta e subfaturamento das
importações foi exposto em detalhes do Relatório de Auditoria, do qual serão extraídas algumas
informações na tentativa de sintetizar todo um complexo funcionamento:
O Grupo MUDE/CISCO montou uma estrutura de importação fraudulenta
baseada na criação de empresas interpostas entre os extremos da cadeia logística de importação,
sendo criados importadores/exportadores e distribuidores que atuavam de maneira a ocultar os
reais interessados na operação.
As importações objeto deste processo foram informadas como “por conta própria”
da BRASTEC, porém, conforme se observará no decorrer desta apreciação, tratava-se de
simulação com vistas a ocultar a MUDE (real adquirente dos produtos e repasse ao consumidor
final) e a CISCO (real negociadora dos produtos Cisco com o consumidor final no Brasil,
estabelecendo, os descontos e demais dados para realização do negócio).
Fl. 19615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Ao longo das investigações, e de acordo com a necessidade do grupo ou em
virtude de fiscalizações, outras empresas interpostas participam das transações, conforme se
observa no esquema já ilustrado.
Neste processo, consta como principal Distribuidora Interposta (posição “E”) da
cadeia logística a empresa Tecnosul Distribuidora de Produtos Eletro-eletrônicos e Informática
LTDA (TECNOSUL), responsável por conferir à MUDE um duplo grau de “blindagem” na
ocultação das importações fraudulentas.
A TECNOSUL, como era costume das demais empresas do esquema, fora
constituída por pessoas sem capacidade econômica, tendo como sócios iniciais um
“ferramenteiro” e uma “operadora de telemarketing”, enquanto a empresa apresentava
movimentação financeira de centenas de milhões de reais por ano.
Apesar de realizar o papel de “distribuidora”, a empresa foi instalada em uma sala
comercial de um prédio com outras várias empresas contendo um armazém-geral. Porém, em
escuta telefônica interceptada, o sócio da empresa admite que utiliza o depósito meramente como
“fachada”, pois não armazena mercadorias.
O seu claro papel de interposto na cadeia é constatado pela análise do extrato de
sua conta corrente, onde se verifica o repasse de recursos vindos da MUDE para as importadoras
interpostas no esquema, entre elas, a BRASTEC (fls. 79-80):

Fl. 19616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Por sua vez, a Mude Comércio e Serviços LTDA (MUDE), acompanhava todos os
trâmites das importações desde a distribuidora americana (MUDE USA LLC.). Esse emaranhado
de empresas era coordenado por MARCÍLIO PALHARES LEMOS, gestor financeiro do grupo.
Como se extrai do Relatório de Auditoria, a MUDE tinha em seu quadro
societário FERNANDO MACHADO GRECCO e HÉLIO BENETTI PEDREIRA, ambos
ingressos em 07 de julho de 2006.
Já constaram como parte da sociedade, JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN
RODRIGUES (15/01/2002 – 12/03/2003), MARCÍLIO PALHARES LEMOS (como
administrador – 15/01/2002 – 07/01/2004) e LUIZ SCARPELLI FILHO (12/03/2003 –
07/07/2006).
Também como ex-sócias as empresas estrangeiras FULFILL HOLDING LTD
(Ilhas Virgens Britânicas – 15/01/2002 – 07/01/2004 – Procurador MARCÍLIO PALHARES
LEMOS) e NORDSTROM TRADING S.A. (República do Panamá – 07/01/2004 – 07/07/2006 –
Entre os responsáveis consta GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO).
De acordo com a fiscalização, na MUDE é possível encontrar os principais
dirigentes de todo o esquema de interposição fraudulenta, seja como sócio (FERNANDO
MACHADO GRECCO e HÉLIO BENETTI PEDREIRA) ou atuando em cargos diretivos
(MOACYR ALVES SAMPAIO – Chief Executive Office – CEO, JOSÉ ROBERTO
PERNOMIAN RODRIGUES – Diretor de Operações e Finanças e MARCELO NAOKI IKEDA
– Diretor Comercial).
Segundo o Relatório de Auditoria, era informado à Receita Federal a importação
dos equipamentos desacompanhados de software, evitando assim a incidência dos tributos
aduaneiros sobre o valor do programa. Para dar uma aparência legal às importações dos
equipamentos, era promovida a importação de softwares em mídias (CDs), aproveitando assim o
previsto no art. 81 do Regulamento Aduaneiro vigente, que previa a incidência tributária
somente sobre o valor do suporte físico (CD), não sendo tributado o valor do software instalado:
“Decreto no 6.759/2009 – (de igual conteúdo - Decreto 4.543/2002)
Art. 75. A base de cálculo do imposto é (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 2o, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o, e Acordo sobre a
Fl. 19617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT 1994
– Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30,
de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994):
I – quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT 1994; e
[...]
Art. 81. O valor aduaneiro de suporte físico que contenha dados ou instruções para
equipamento de processamento de dados será determinado considerando unicamente o
custo ou valor do suporte propriamente dito (Acordo de Valoração Aduaneira,
Artigo 18, parágrafo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado
pelo Decreto no 1.355, de 1994, e Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira,
aprovada em 12 de maio de 1995).
§1o Para efeitos do caput, o custo ou valor do suporte físico será obrigatoriamente
destacado, no documento de sua aquisição, do custo ou valor dos dados ou instruções
nele contidos.
§2o O suporte físico referido no caput não compreende circuitos integrados,
semicondutores e dispositivos similares, ou bens que contenham esses circuitos ou
dispositivos.”
(grifou-se)
Ocorre que, conforme documentação apreendida e Laudo Pericial realizado pela
Polícia Federal (fls. 304-310), os equipamentos eram adquiridos e importados com os softwares
já instalados, sendo a separação entre equipamento e programa informado na importação
meramente documental:
Laudo Pericial – Polícia Federal
“4. DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS
1. Quais componentes acessórios acompanham cada um dos equipamentos descritos
na relação em anexo?
Os equipamentos examinados acompanham manuais e cabos diversos, sendo que
alguns possuem adicionalmente mídia em CD, conforme especificado na Tabela 2.
2. Os softwares relacionados na planilha em anexo acompanham os respectivos
equipamentos (hardwares) ou encontram-se carregados na memória destes
equipamentos:
No item “3. DOS EXAMES” são descritos os softwares que se encontram
instalados em cada um dos equipamentos periciados, sendo que para alguns destes
foi possível obter junto ao sítio do fabricante o seu PART NUMBER. Vale lembrar
que pelo fato de tal informação ser de natureza comercial, a mesma não pôde ser
encontrada diretamente no próprio software.
Com base nessas informações, pode-se afirmar que quase a totalidade dos sfotwares
relacionados na planilha em anexo estão carregados na memória interno dos
referidos aparelhos. Ressalta-se que as situações onde isso não foi constatado
inequivocamente, deveram-se a ligeiras divergências nas descrições ou no PART
NUMBER do software, a exemplo dos itens 8, 9 e 14 (ver Tabela 3).
Fl. 19618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Diante do exposto, restou comprovado que independente do software utilizado,
os equipamentos em tela já vem de fábrica com eles instalados internamente, e
não armazenados em mídias computacionais acompanhando o produto.
3. O equipamento (hardware) analisado trata-se de circuito integrado, semicondutor
ou dispositivo similar? Ou é um bem que contém esses circuitos ou dispositivos?
Os materiais analisados são equipamentos comerciais utilizados na infraestrutura
telemática de redes de computadores e/ou voz sobre IP (VoIP), os quais são
compostos de circuitos integrados e componentes eletrônicos, bem como software
básico (sistema operacional e outros) necessário para seu funcionamento.”
(grifou-se)
Cientes das conclusões do Laudo Pericial, imprescindível a análise das
importações realizada no procedimento fiscal.
De acordo com outro esquema constante no Relatório de Fiscalização:

Como acima demonstrado, os programas e os equipamentos eram (de forma
simulada) importados separadamente, entretanto, na prática, os hardwares já eram importados
com os softwares instalados em sua memória, sendo esta separação (“SPLIT”) meramente
documental, sendo retirado das importações o valor dos programas instalados na memória dos
equipamentos.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização, foram constatadas duas formas
de “SPLIT” realizadas nas importações.
Fl. 19619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Na primeira forma, a MUDE USA recebia os equipamentos da CSI (CISCO
USA) e “separava” o software (programa dos roteadores) do hardwares (roteador), e vendia para
as exportadoras, com a observação de que a separação ocorria apenas documentalmente. Na
prática, os roteadores já saíam do fornecedor com os programas instalados em sua memória
interna e assim permaneciam até a chegada ao Brasil, como já demonstrado em Laudo Pericial.
Na segunda forma, a própria fatura emitida pela CSI já destacava o valor do
hardware e do software, cabendo à MUDE USA apenas a separação documental para venda ao
exportador como se os produtos estivesse fisicamente separados.
Para comprovação do alegado, a fiscalização efetuou a análise de um caso
concreto (item 9 do RAF – fls. 174 e seguintes).Trata-se de equipamento importado e retido por
ordem da Justiça Federal na EADI Salvador.
A CSI emitiu a invoice no 10531932, referente ao pedido no 21368, em nome da
distribuidora interposta MUDE USA, abrangendo 7 equipamentos “CISCO2610XM, 10/100
Ethernet Router w/Cisco IOS IP, 32f/128D”, ao valor unitário de US$ 1.081,29 e 5
equipamentos “CISCO2801 – V/K9, 2801 VOICE BUNDLE, PVDM2-8, SP SERVE,
64F/256D”, ao valor unitário de US$ 1.460,69. Por simplificação, foi realizada a análise somente
do primeiro equipamento.
Fl. 19620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Em conjunto, foi analisada Planilha em arquivo magnético encontrada na
residência de Marcílio Palhares Lemos, gerente financeiro da operação. Na planilha é possível
observar o preço global praticado pelo equipamento, pelo programa e os valores a serem
declarados com a realização do SPLIT (recorte fl. 180):
Fl. 19621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Na planilha é possível verificar o valor praticado para o equipamento com o
software (US$ 1.157,10) e após o Split (US$ 347,13), sendo possível observar que 70% do valor
foi atribuído ao software (1.157,10 – 347,13 = 809,97, ou 0,7*1.157,10 = 809,97), justamente o
valor constante na planilha para o software S26C.
A fiscalização prossegue na análise.
Na sede da WHAT’S UP, empresa constituída, mas que, na prática, atuava como
“setor de importação” da MUDE, foi obtida Planilha em arquivo magnético que comprova a
vinculação entre o equipamento importado e o Purchase Order constante na invoice da CSI:

Na Planilha Bras1087.xls, encontrada na Pasta “Embarques” da empresa
WHAT’S UP, fica ainda mais evidente os valores praticados na importação e o Split realizado:
Fl. 19622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

1. Custo Unitário – Este é o custo do equipamento CISCO2610XM (software +
hardware) já com o desconto. É o valor pago pela MUDE USA para CSI. O valor da planilha
está de acordo com a o valor constante da invoice emitida pela CSI: US$ 1.081,29.

2 e 3. Desocupado e Desocupado Custo c/ SPLIT – é o valor arbitrado para o
equipamento sem o software: US$ 352,18.
4. MUDE -> GSD – é o valor do equipamento CISCO2610XM na venda da
MUDE USA para a exportadora GSD. No cálculo do valor, há a aplicação de uma margem de
2% lucro. (US$ 352,18 ÷ 0,98 = 359,37).
Este valor pode ser comprovado conforme invoice encontrada na sede da empresa
WHAT’S UP, de venda realizada da MUDE USA para a exportadora interposta GSD
TECHNOLOGIES:
Fl. 19623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

5 e 7. GSD -> BRASTEC e INVOICE – é o valor do equipamento
CISCO2610XM na venda da exportadora GSD para a importadora BRASTEC, sendo cobrado
0,15% pela GSD por ceder o nome da empresa para a realização da operação (US$ 359,37 ÷
0,9985 = 359,91).
O valor coincide com o encontrado na sede da empresa WHAT’S UP
(Bras1087CI.xls) referente à invoice (fatura comercial) emitida pela GSD para a BRASTEC:
Fl. 19624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Como acima destacado, a invoice se refere ao processo BRAS#1087, identificado
a partir de documentos também encontrados na empresa WHAT’S UP. Conforme abaixo se
demonstra, o processo foi objeto da DI no 07/1382082-3, com dados confirmados nos sistemas da
RFB:

Na Declaração de Importação, foi declarado o equipamento CISCO2610XM no
valor de US$ 359,91:
Fl. 19625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Ora, está claro por meio de toda a documentação que o equipamento saía do
fabricante com o software instalado em sua memória interna, ocorrendo o “Split” apenas de
forma documental, sendo realizada a importação de forma fraudulenta constando apenas o valor
do hardware.
6. SPLIT SOFTWARE – é o valor do software S26C associado ao roteador
SISCO2610XM. Como se demonstrou nas planilhas, era arbitrado o percentual de 70% do valor
total para o software e 30% para o hardware.
Na sede da empresa WHAT’S UP foi encontrado o arquivo magnético
BRAS1087.pdf que contém o Packing List (Romaneio de Carga) da DI no 07/1382082-3
(processo BRAS#1087). Neste documento, é possível observar que os equipamentos
CISCO2610XM estão embarcados no pallet de número 4, com a observação de que se trata do
PO (Purchase Order) no 21368 (mesma PO ora em análise):
Fl. 19626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Observa-se que consta no documento acima também o número de série de cada
um dos equipamentos, sendo possível a individualização e a vinculação a outros documentos.
Nesse sentido, no arquivo Bras#1087MIA.xls, é possível observar que, no
controle interno da empresa WHAT’S UP (e portanto da MUDE), os softwares integravam os
equipamentos:

Concluiu assim a fiscalização que o software acompanhava o equipamento
segundo o próprio controle da organização, apesar de não constar das informações das
importações efetuadas.
Entretanto, a operação realizada ainda teria uma “falha”. Como comprovar a
venda no Brasil dos roteadores com os softwares integrados se a importação é realizada apenas
com o valor do hardware?
Como se extrai do item 9.2 do RAF (fls. 190 e seguintes), a organização
providenciava a importação em separado de softwares em CD’s (suportes físicos), justamente
para aproveitar-se da aplicação do art. 81 do Regulamento Aduaneiro, tributando apenas o valor
do suporte físico.
Fl. 19627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Na sede da empresa WHAT’S UP foi encontrado o arquivo Brasoft486-487-
488.xls,
relativo
aos processos
de importação
BRASOFT#486, BRASOFT#487
e
BRASOFT#488. Na planilha eletrônica é possível verificar que tais processos se relacionam ao
mesmo PO no 21368 objeto do processo BRASOFT#1087, ou seja, estes seriam os processos de
importação em separado dos softwares para integrar os equipamentos importados:

Da mesma forma realizada para o equipamento, a fiscalização analisou cada um
dos valores da planilha, observando a movimentação do programa até a realização da
importação, mas aqui um detalhe deve ser observado, apenas do valor do programa é descrito nas
planilhas e controles das empresas, porém, na importação, nos termos do art. 81 do Regulamento
Aduaneiro, somente o valor do suporte físico (CD) é informado.
Os valores encontrados, com maiores detalhes no RAF, são utilizados para que
seja possível recompor o valor efetivamente praticado na venda (que deveria constar na
importação caso não houvesse o Split documental).
Nos termos do Relatório de Auditoria Fiscal, como se observa à fl. 196, o “Split”
realizado permitiu a redução do valor tributável consideravelmente:

Toda a prova documental exposta é confirmada pela perícia realizada pela Polícia
Federal nos equipamentos retidos já em território nacional, com DI registrada, ainda não
desembaraçados.
Ainda, quanto ao aspecto temporal, conforme documentação encontrada durante a
“Operação Persona”, foi possível concluir a prática reiterada das fraudes e simulações, sendo
verificado “que a fraude descrita neste relatório foi praticada, pelo menos, do final do ano de
2006 até outubro de 2007.” (fl. 216).
Fl. 19628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Existem ainda outras provas ao longo do processo fiscal que não deixam dúvidas
quanto a ocorrência da importação de maneira fraudulenta e reiterada, como por exemplo,
arquivo encontrado na residência de Marcílio Palhares Lemos, datado de 2002, que descreve a
operação realizada, destacando a importação fictícia do software em separado:

Por fim, a fiscalização passa a identificar a sujeição passiva aplicada ao caso.
Nesse sentido, passa a aplicar o art. 121 e 124 do CTN:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a situação de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
[...]
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 19629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Não bastando a sujeição passiva estabelecida no Código Tributário Nacional, a
autoridade fiscal cuidou em destacar a responsabilidade prevista para cada tributo conforme
abaixo se demonstra (conteúdo extraído das fls. 256 e seguintes):
Imposto de Importação:
“Decreto-Lei no 37/66
Art. 32. É responsável pelo imposto:
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
c) O adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
d) O encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora.”
A fiscalização concluiu que:
“Quanto à empresa MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, há sujeição passiva
enquanto responsável solidário decorrente da sua caracterização como real adquirente
das mercadorias de procedência estrangeira, enquanto que, em relação à CISCO DO
BRASIL, também há responsabilidade solidária como beneficiária das importações
feitas pelo esquema fraudulento, tal como demonstrado nesse relatório, por que:
a) Há interesse comum nas situações constituintes dos fatos geradores, pois as
mercadorias foram importadas por sua conta e ordem (MUDE), tendo como
beneficiária a CISCO DO BRASIL, o que confirma estarem presentes tanto a
comunidade do interesse jurídico quanto o proveito conjunto que retiram da
situação de real adquirente e beneficiária, o que atrai a incidência da norma que se
retira do art. 124, inciso I, do CTN;
b) Há expressa determinação legal – conforme prescreve o parágrafo único, alínea “c”,
do artigo 32 do DL no 37/66 – cristalinamente aplicável ao sujeito de direitos na sua
condição de adquirente.”
IPI vinculado à Importação
“Decreto no 4.544/2002
Art. 27. São solidariamente responsáveis:
[...]
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, pelo
pagamento do imposto e acréscimos legais.”
PIS/PASEP- Importação e COFINS-importação
“Lei no 10.865/2004
Art. 6o São responsáveis solidários:
Fl. 19630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

I – o adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
Por fim, em conclusão ao procedimento estabeleceu que (fls. 264 e seguintes):
“Por todo o exposto, estão solidariamente obrigados com o contribuinte (no caso, a
importadora BRASTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, que procedeu, de
fato, às importações por conta e ordem da real adquirente MUDE) pelos créditos
tributários constituídos neste presente auto de infração: o responsável solidário, na
pessoa jurídica da MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e seus sócios reais e
ocultos, sendo também solidária a empresa CISCO DO BRASIL, pelo interesse comum
na situação constitutiva do fato gerador das obrigações tributárias, beneficiária do
esquema de fraudes montado, ficando assim caracterizada, também, a Sujeição Passiva
Solidária em relação às seguintes pessoas físicas:
1. FERNANDO MACHADO GRECCO [...]
2. MARCELO NAOKI IKEDA [...]
3. MARCÍLIO PALHARES LEMOS [...]
4. MOACYR ALVARO SAMPAIO [...]
5. HÉLIO BENETTI PEDREIRA [...]
6. GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO [...]
7. JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES [...]
8. LUIZ SCARPELLI FILHO [...]
9. PEDRO LUIS ALVES COSTA [...]
10. REINALDO DE PAIVA GRILO [...]
11. CARLOS ROBERTO CARNEVALI [...]
12. CID GUARDIA FILHO [...]
13. ERNANI BERTINO MACIEL [...]
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária para cada elemento do grupo, parte
integrante do presente Auto de Infração de CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E
PENALIDADES PECUNIÁRIAS, II, IPI, PIS-COFINS-IMPORTAÇÃO, todos
juntados ao processo – ANEXO 15.”
Quanto às Penalidades Pecuniárias, a fiscalização ressaltou que além dos
dispositivos do Código Tributário Nacional, em matéria de tributos incidentes sobre o comércio
exterior, o principal texto normativo, com força de lei, é o Decreto-lei no 37, de 18 de novembro
de 1966, em seus artigos 94 e 95, tratados pelo Regulamento Aduaneiro da forma que segue:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 94, §2o)
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 95):
Fl. 19631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
[...]
V – conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por
intermédio de pessoa jurídica importadora (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 95, inciso V,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 78).
Analisadas as provas e os fundamentos expostos na ação fiscal, apreciam-se os
argumentos de fato e de direito expostos pelos recorrentes.
1. CISCO DO BRASIL LTDA:
a) Preliminar: Invalidade da prova emprestada, do cerceamento do direito de
defesa e da violação ao contraditório e à ampla defesa na formação da prova:
Defende a recorrente que a sujeição passiva fundamentou-se essencialmente em
elementos probatórios consistentes na transcrição de gravações de conversas telefônicas e
correspondência telemática encaminhada à Receita Federal como “prova emprestada”.
Alega que os registros de comunicações mencionados ao longo do Termo de
Sujeição Passiva Solidária (TSPS) foram fruto da quebra de sigilo autorizada nos autos de
procedimento criminal intitulado “Operação Persona”, instaurado exclusivamente em desfavor
das pessoas físicas investigadas, no qual não houve a participação das pessoas jurídicas
envolvidas, estando impedidas naquela oportunidade de examinar e questionar o conteúdo das
gravações. Dessa forma, as “provas emprestadas” produzidas sem a participação da ora
recorrente, violaria suas garantias processuais fundamentais, sendo imprestáveis para embasar
uma medida de sanção contra a empresa.
Traz ainda que a autorização judicial para utilização dos dados em procedimento
administrativo não é argumento válido, visto sua desconformidade com a própria norma
constitucional que impõe o devido processo legal e o contraditório.
Por fim, a recorrente destaca o Acórdão no 201-81083, onde foi conferido valor à
prova emprestada coligida mediante contraditório, o que não teria ocorrido no presente caso.
Resumidas as alegações do recurso, deve-se destacar que o tema já foi
anteriormente apreciado em processos administrativos também no âmbito da “Operação
Persona”, tendo o CARF entendido nas oportunidades a validade da utilização das “provas
emprestadas” do processo criminal, conforme Acórdãos no 3401-003.199 (Relatoria do i.
Conselheiro Rosaldo Trevisan) e no 3302-003.224 (Relatoria do i. Conselheiro José Fernandes do
Nascimento):
Acórdão no 3401-003.199
Sessão de 23 de agosto de 2016
[...]
PROVA
OBTIDA
EM
PROCESSO
JUDICIAL.
ADMISSIBILIDADE
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Fl. 19632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

A prova obtida em processo judicial penal, inclusive resultante de quebra de sigilo
telefônico ou de dados, pode ser carreada ao processo administrativo, mormente quando
expressamente autorizado pelo juízo competente.

No mesmo sentido decidiu o colegiado de primeira instância quanto a este
processo administrativo (fl. 27 do Acórdão de Impugnação):
“O que se questiona então é se, posteriormente à regular quebra do sigilo, tais dados
poderiam ser utilizados como prova emprestada para instrução do presente processo
administrativo.
No nosso entendimento, não há restrição legal para essa posterior utilização das provas.
Nesse sentido, nos filiamos ao entendimento do juiz responsável pelo processo na
esfera criminal, que assim se manifestou nas fls. 299 a 300:
"Fls. 1809/1810 (Waytec), 1824 (Brastec), 1827,1828 (Telecon) e 1836/1840
(diversos): Em relação ao requerido pela 5a região fiscal da Receita Federal —
Ilhéus e aos 03 (três) pedido formulados pela Receita Federal do Brasil em São
Paulo, acerca da utilização de conteúdo de interceptações telefônicas e
telemáticas por Auditores da Receita Federal para fins de instrução de
procedimentos fiscais visando lançamentos tributários em autuações fiscais,
abstratamente falando é legal e constitucional a utilização dos elementos desse
procedimento criminal para outros fins, inclusive para fins administrativos
(prova emprestada). A jurisprudência do STF já tem mais de um caso de
autorização ou aceitação de utilização de provas sigilosas obtidas em processo
penal para outros fins.
A legal obtenção de prova para apuração de crimes, mesmo no caso de
interceptações telefônicas, não inviabiliza a posterior utilização dessas provas
para outros fins judiciais ou administrativos.
O que precisa ficar devidamente comprovado é que a interceptação foi
originalmente solicitada e deferida visando efetivamente sua utilização em
apuração de crimes e isso, inegavelmente, é o caso dos autos. As interceptações
telefônicas e telemáticas, bem como as demais quebras de sigilo de dados, foram
regularmente deferidas para apuração de crimes de quadrilha, falsidade
documental, descaminho e crimes tributários.
Com isso, perfeitamente cabível, em um segundo plano, que esses elementos
possam ser utilizados como provas em outros procedimentos, mesmo que
administrativos (prova emprestada) " (grifamos)”
É patente a validade da utilização em processo administrativo das provas
produzidas em processo judicial, especialmente quando o próprio juízo competente, ao ser
provocado, decidiu ser perfeitamente cabível a utilização dos dados obtidos em processos
administrativos.
Mas não é só. Não se pode furtar a apreciar as alegações da recorrente.
De fato, a pessoa jurídica não é parte desses processos criminais, visto que
praticados por pessoas físicas, entretanto, tal circunstância não traz mácula ao processo
administrativo, principalmente diante da autorização judicial para utilização dos dados e da
possibilidade do exercício do contraditório e ampla defesa em momento processual próprio.
Fl. 19633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Explicando melhor. A doutrina, via de regra, tem deixado clara a distinção entre
processo e procedimento administrativo, sendo este mais amplo do que aquele. Apesar dos
princípios e garantias processuais serem aplicáveis em toda a extensão do procedimento
administrativo, é pacífico que a intensidade aplicada na etapa especificamente processual é
diferente da aplicada nos atos meramente administrativos, prévios ao lançamento.
A Ação Fiscal, finalizada por meio de um Relatório de Auditoria, com (ou sem) a
formalização do lançamento tributário, é mero ato administrativo, inquisitorial, prévio à
instauração do litígio, portanto, prescinde da aplicação dos princípios processuais (ao menos em
sua maior intensidade), até mesmo porque dele pode não resultar qualquer ato decisório ou
litígio, caso se verifique a regularidade do fiscalizado. Neste sentido ensina Hugo de Brito
Machado Segundo1:
“Os meros procedimentos são inquisitórios, no sentido de que levados a cabo
unilateralmente pela Administração, sem a necessária participação do contribuinte.
Trata-se de decorrência do fato de os procedimentos operacionalizarem atividade
administrativamente típica, sem conteúdo decisório acerca de um conflito de interesses.
Aliás, é precisamente na inquisitoriedade que os meros procedimentos, tais como o
procedimento de fiscalização, diferenciam-se dos processos, seja o processo de controle
interno da legalidade dos atos administrativos, seja o processo judicial [...]”
Ensina ainda que:
“Os meros procedimentos que antecedem a prática de alguns atos administrativos, a
exemplo de lançamentos, reconhecimentos de imunidade ou isenções, o deferimento de
compensações, etc., estes não têm por fim resolver um conflito de interesses. Pelo
contrário, constituem mera sequência de atos logicamente encadeada, mas cujo fim não
é resolver um conflito, nem viabilizar a participação dos interessados, mas apenas
operacionalizar a prática de atos administrativos típicos, atos inerentes à atividade do
Poder Executivo. Tais procedimentos, exatamente porque não contam com a
participação dos interessados como forma de legitimar a formação do resultado final,
não têm por fim resolver um conflito de interesses (conflito que asseguraria tal
participação sob a forma de um contraditório), não são processos no sentido estrito do
termo. Sua finalidade é tão somente a de viabilizar um maior controle e propiciar
melhor organização da atividade administrativa, não se submetendo por isso a princípios
como o da ampla defesa e do contraditório durante seu trâmite, nem ao princípio do
devido processo legal em seu aspecto substancial mais comum. Essa é a razão pela qual
se diz que o contribuinte pode defender-se do auto de infração contra si lavrado, mas
não tem, necessariamente, oportunidades de defesa antes da feitura do lançamento, em
face da mera fiscalização em seu estabelecimento, por exemplo, até porque o
procedimento de fiscalização tem por fim uma mera conferência do cumprimento
espontâneo da norma tributária, e não a solução de uma lide. Lide poderá haver em
momento posterior, se for o caso, na hipótese de ser efetuado um lançamento.
É por isso que se diz que, no âmbito do processo tributário em sentido amplo, têm-se
nos meros procedimentos, garantias constitucionais em grau mínimo; nos processos
administrativos, garantias constitucionais em grau intermediário e, no processo judicial,
em grau máximo.”
Como se observa, a ausência de participação do contribuinte na operação de
fiscalização, fase inquisitorial, prévia ao processo administrativo em seu sentido estrito, não

1 Segundo, Hugo de Brito Machado. Processo Tributário - 11. ed. - São Paulo: Atlas, 2019.
Fl. 19634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos em sua plenitude após a realização
do ato decisório da administração pública, neste caso, o lançamento.
Um ponto deve ser ressaltado e esclarecido. O contraditório e a ampla defesa deve
ser observado no processo para o qual as provas foram transportadas. Eventual vício existente da
obtenção das provas no processo originário são passíveis de apreciação no contraditório do
processo posterior. Não se pode negar a existência do direito do contribuinte de defender-se das
acusações que lhe são atribuídas. Se criminais, no âmbito do processo judicial, se
administrativas, dentro do processo administrativo. A prova do cumprimento do contraditório e
da ampla defesa reside na presente discussão, em segunda instância administrativa, de
lançamento realizado por parte da autoridade fiscal.
Visitando demais Acórdãos deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
observa-se a construção do entendimento da validade da prova emprestada de processo
administrativo ou judicial (com ressalvas das particularidade de cada caso), da mesma pessoa ou
de outras, desde que, no processo para o qual a prova foi transportada, sejam observados o
contraditório e a ampla defesa. Vide precedentes:
“Acórdão no 1302-004.096
Sessão de 11 de novembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
[...]
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO,
PROVA EMPESTADA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O julgador administrativo não tem competência para declarar a ilicitude de provas
obtidas no bojo de processo judicial, cujo compartilhamento com a Receita Federal do
Brasil foi devidamente autorizado pelo Poder Judiciário.
Não há empecilho para utilização das provas colhidas em âmbito judicial no processo
administrativo fiscal, em especial quando há determinação de apuração de eventuais
ilicitudes praticadas pelo sujeito passivo.
[...]
Não assiste razão à Recorrente.
Primeiro, não se pode olvidar que consta dos autos despacho (íls. 1.270 a 1.271)
proferido pelo Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Governador
Valadares (MG), (processo de n° 545.24.2014.4.01.3803), em que houve autorização
expressa do Poder Judiciário, para que as provas colhidas no âmbito daquele processo
fossem compartilhadas entre a Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal. Veja-se o
que constou naquele documento:
"Determino, também, o compartilhamento de informações e provas relacionadas
às investigações em questão entre a Policia Federal e a Receita Federal do Brasil,
vez que, em se tratando de um esquema criminoso que tem como objetivo
principal a sonegação de tributos, tal medida mostra-se necessária para viabilizar
o trabalho conjunto entre a Policia Federal e a Receita Federal e tornar mais
Fl. 19635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

eficaz a colheita de elementos para comprovação da autoria e materialidade
delitivas" (destacou-se)
Por outro lado, o próprio STF já convalidou o entendimento de que o compartilhamento
de provas é válido e que estas provas podem ser utilizadas em processos
administrativos, como se observa do julgado cuja ementa segue abaixo transcrita:
EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta
ambiental. Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal.
Suspeita de delitos cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos
em inquérito policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra
outros servidores, cujos eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à
colheita dessa prova. Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem.
Inteligência do art. 5o, inc. XII, da CF, e do art. Io da Lei federal n" 9.296/96.
Precedente. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comunicações
telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de
prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser
usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as
mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores
cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova .<lnq 2424 QO-
QO. Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado cm 20/06/2007,
DJc-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00055
EMENT VOL-02286-01 PP-00152 RTJ VOL-00205-02 PP-00656) (destacou-
se)”
Portanto, não restam dúvidas, por ter a mesma natureza e finalidade do procedimento
administrativo disciplinar, que tal entendimento também se aplica ao processo
administrativo fiscal. Assim, desde que autorizado o compartilhamento, como no caso
em tela, tais provas não só podem ser utilizadas no âmbito do processo administrativo
fiscal, como é dever do agente fiscal apreciá-las e utilizá-las para embasar eventuais
autuações.”

“Acórdão no 3302-005.377
Sessão de 17 de abril de 2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
[...]
PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. “A POSTERIORI”.
O contraditório e a ampla defesa devem ser observados no processo em que a prova está
sendo utilizada em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e
da unidade da jurisdição.
[...]
Quanto à utilização da prova emprestada, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte
precedente:
PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
AFRONTA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
BASE
FÁTICA
IDÊNTICA.
NECESSIDADE.
QUEBRA
DE
SEGREDO
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211
E
320/STJ.
ACÓRDÃO
Fl. 19636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

RECORRIDO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
CONHECIMENTO FORTUITO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA UNICIDADE DE JURISDIÇÃO.
PRECEDENTES.
[...]
V - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, firmada no sentido da possibilidade de utilização do conteúdo obtido
em ação penal diversa daquela em que a prova foi colhida em decorrência
da quebra do sigilo telefônico, desde que respeitado o contraditório e a
ampla defesa, em homenagem aos princípios constitucionais da economia
processual e da unidade da jurisdição. Precedentes.
VI - A admissão da prova emprestada decorre da aplicação dos princípios
da economia processual e da unidade da jurisdição, almejando máxima
efetividade do direito material com mínimo emprego de atividades
processuais, aproveitando-se as provas colhidas de forma idônea perante
outro juízo.
(STJ; AgRg no Ag no Recurso Especial n° 1.417.563 - MG (2013/0375334-8);
Relator: Ministro Felix Fischer; Data do julgamento: 17 de outubro de 2017)
(grifos não constam no original)
E do voto do relator, extrai-se o seguinte trecho quanto ao contraditório e à ampla
defesa, in verbis:
Quanto a violação do art. 157 do CPP, em relação a possibilidade de utilização
do conteúdo obtido em ação penal diversa daquela em que a prova foi colhida em
decorrência da quebra do sigilo telefônico, verifica-se que o acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de sua
possibilidade, desde que respeitado, a posteriori, o contraditório e a ampla
defesa, em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e
da unidade da jurisdição.
Ora, o contraditório e a ampla defesa devem ser observados no processo em a prova
emprestada está sendo utilizada. [...]”
Nesse mesmo sentido, no âmbito das fiscalizações decorrentes da “Operação lava-
jato”, este Conselho, com fundamentos semelhantes aos utilizados no presente Acórdão,
entendeu como válida a utilização de prova emprestada sem o devido contraditório e ampla
defesa no momento da obtenção das provas, conforme trecho do Acórdão no 1401-003.046, de
12 de dezembro de 2018, de relatoria do i. Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto:
“Ocorre, no entanto, que nem na investigação policial, nem no procedimento
administrativo tributário o procedimento investigatório exige a realização do
contraditório, simplesmente porque durante o procedimento estão sendo coletadas as
provas para a formação da convicção do investigador.
Veja-se o que determina nossa Constituição Federal acerca do contraditório e do direito
de defesa, na lição do art. 5o da Magna Carta
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
Fl. 19637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Ora, o contraditório e a ampla defesa são assegurados a quem é acusado do
cometimento de alguma infração, até mesmo infrações simples como as de trânsito.
Não faz sentido se falar em contraditório e ampla defesa quando não se está diante de
uma acusação realizada contra o individuo ou, no caso, a empresa. Durante o
procedimento de investigação a empresa não está sendo acusada de nada e apenas é
intimada para a apresentação de documentos que a fiscalização entende serem
essenciais à investigação.
Após a formação da convicção da autoridade fiscalizadora e realizado o lançamento
surge a acusação contra a qual a empresa pode, ai sim, estabelecer todo o contraditório e
apresentar as provas de direito que entende serem suficientes para infirmar as acusações
da fiscalização.
Por estes motivos, em razão de inexistir norma a determinação a realização do
contraditório antes da concretização de qualquer acusação, quer no procedimento
criminal, quer no procedimento tributário e em face das normas de nossa Constituição
que estabelecem o pleno direito de defesa a ser exercido após a formalização de
acusação, entendo não assistir razão ao recorrente no presente ponto.
Assim, também neste item, rejeito a preliminar aventada.”
Ora, (i) as provas obtidas mediante a quebra de sigilo são válidas, (ii) o
“empréstimo” ao processo administrativo foi precedido de autorização judicial, (iii) a operação
de fiscalização (ainda que se utilizando de provas emprestadas), prescinde da participação do
fiscalizado, visto tratar-se de fase inquisitorial, e (iv) foi possibilitado o contraditório e ampla
defesa após o lançamento. Resta clara a ausência de vício processual.
Por fim, quanto à desconformidade constitucional da autorização judicial para
utilização das provas, não cabe a este Conselho Administrativo o controle de tal matéria, seja
pela face constitucional, seja pela face do controle de decisões judiciais.
Pelo exposto, rejeita-se a preliminar aventada.
b) Fatos e provas: Inexistência de participação da recorrente nos atos objeto
da “Operação Persona”:
Antes de adentrar nos fatos e provas, necessário visitar os dados da CISCO
BRASIL e seus representantes, como forma de entender as operações que se seguem.
A CISCO BRASIL, constituída em 08/08/1994, na data da emissão do Termo de
Sujeição Passiva Solidária (TSPS) possuía em seu quadro societário a empresa CISCO
TECHNOLOGY INC, sócia domiciliada no exterior, desde 17/07/2000, com 99,99% do capital
social, e CISCO SYSTEM INC, sócia desde 30/08/2007, com 0,01% de participação.
Como administradores:
Fl. 19638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Em que pese a fiscalização ter concluído pela participação do grupo
CISCO/MUDE na organização de todo esquema de vendas, interposições fraudulentas na
importação e subfaturamento, a recorrente traz situações de fato que, a seu ver, demonstram a
insubsistência das acusações fiscais.
Em seu recurso, alega que a autoridade fiscal e o colegiado de primeira instância
não entenderam seu modelo de negócios de “vendas indiretas” (indirect supply chain) segundo o
qual os produtos de sua fabricação são distribuídos por terceiros não-relacionados, dessa forma, a
empresa MUDE, revendedora dos produtos Cisco importados pela BRASTEC agia de forma
independente e por sua conta e risco, sem o envolvimento da CISCO, esta, responsável apenas
por atividades de pré e pós-venda, marketing e serviços de manutenção e assistência técnica para
os adquirentes e usuários finais dos produtos Cisco. Conclui então ter ocorrido uma interpretação
indevida dos fatos, visto não se tratar de esquema para redução da carga tributária, mas sim
prática negocial lícita e usual em seu ramo de negócios.
Acrescenta ainda que incluiu em seu cadastro de atividades o “comércio de
produtos de informática” como forma de viabilizar a importação de partes e peças de reposição
através do SISCOMEX, não sendo seu papel principal o de atacadista de produtos de informática
no Brasil.
Em resposta à acusação fiscal do relacionamento existente entre o administrador
da CISCO, Carlos Roberto Carnevali, e a MUDE, por meio de Helio Beneti Pedreira, antigo
sócio de Carnevali na empresa COSELE LTDA, alega a recorrente que em nada prova o
conhecimento ou participação da CISCO nas práticas da MUDE, sendo inclusive esperado tal
relacionamento entre as empresas. Destaca inclusive que realizou investigação de denúncias
contra a MUDE e, posteriormente, contra Carlos Roberto Carnevali e sua vinculação à MUDE,
tendo concluído pela falta de provas da acusação.
Após a deflagração da “Operação Persona”, ao entender que seu administrador
teria violado a política interna da CISCO, foi realizada a demissão de Carnevali, o que não seria
capaz de fundamentar a acusação fiscal de que a recorrente teria meios para comprovar a
vinculação de seu administrador à MUDE. Por fim, destaca que Carlos Roberto Carnevali foi
absolvido de todas as acusações realizadas no processo criminal.
Prosseguindo no rebate às conclusões do Relatório de Fiscalização, afirma que a
escuta telefônica de seu representante, Pedro Ripper, mencionando a separação “Split” de
software e hardware, não comprova a participação da CISCO, pelo contrário, pela leitura
cuidadosa da transcrição seria possível observar que o referido “split” era praticado pela MUDE,
Fl. 19639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

jamais por outras empresas. Conclui que a interceptação telefônica é incapaz de demonstrar que
a CISCO teria concorrido para a prática de subfaturamento ou dela tivesse conhecimento ou
mesmo se beneficiado.
Ressalta que a política da CISCO sempre foi a de que o software embutido no
hardware deve ser tratado como hardware, de modo que o preço cobrado pela CSI na venda de
seus produtos inclui o valor do software.
Apesar da fiscalização demonstrar formas diferentes da prática do “Split”,
diferenciados basicamente pela forma que a fatura era emitida da CSI para a MUDE USA
(inicialmente o hardware e software eram integrados no mesmo “part number”, para
posteriormente, já na fatura emitida pela CSI, serem separados em part numbers diferentes), para
a recorrente, trata-se de formas diversas de emissão de fatura, ambas legais, emitidas pela CSI,
sem que este fato constitua prova de participação da recorrente ou de sua controladora, no
suposto subfaturamento realizado por empresas diversas.
Ainda em análise ao Termo de Sujeição Passiva Solidária (fl. 31 do TSPS), a
recorrente contradiz a conclusão da fiscalização sobre o ressarcimento realizado pela CISCO à
MUDE de tributos incidentes sobre importações de produtos para os quais foi realizado recall.
Segundo o recurso, trata-se de procedimento regular em casos de recall de produtos defeituosos,
quando a CISCO reembolsa seus parceiros ou então simplesmente repõe o produto.
Traz ainda em recurso, alegação referente a evento realizado pelo grupo
CISCO/MUDE no qual se discutiu a realização de “split” e operações de exportação e
importação dos produtos vendidos no Brasil, que, segundo o Fisco, comprovam o conhecimento
da empresa das operações de subfaturamento e interposição realizadas (fl. 33 do TSPS). Porém,
no entender da recorrente, eventos nesse sentido são comuns em empresas multinacionais. A
discussão de formas de redução de custos é rotineira, não constituindo prova da prática de tais
operações por parte da CISCO.
Quanto ao financiamento realizado pela CISCO (ou com sua participação) à
MUDE, mencionado pela fiscalização como prova da ligação entre as duas empresas (fl. 41 do
TSPS), é sucinta a explicação da recorrente. Afirma que se trata de prática comercial adotada
pela CISCO em relação a todos os seus parceiros, variando de acordo com a qualificação obtida.
Em conclusão ao recurso referente às provas colacionadas pela fiscalização, a
recorrente defende que em nenhum momento foi provada a participação da CISCO nas fraudes
imputadas à MUDE, sendo o relacionamento das empresas e de seus funcionários fato não
sigiloso, esperado e até mesmo desejado no âmbito de parceiros comerciais.
Pois bem, resumidas as alegações em matéria probatória do Recurso Voluntário,
entendo que a fiscalização colheu indícios suficientes para comprovar o conhecimento,
consentimento e participação da CISCO (BRASIL) na fraude efetuada para beneficiar, em última
instância, todo o grupo CISCO, como se passa a expor.
A princípio, deve se destacar que prescinde de apreciação detalhada, neste
momento, da efetiva ocorrência das fraudes (apesar de já apreciadas na parte introdutória deste
voto). O que se busca abaixo é a comprovação (ou não) da participação da CISCO nas operações
de interposição fraudulenta e subfaturamento.
Fl. 19640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Em que pese as alegações da recorrente, os indícios e provas colhidos pela
fiscalização se mostram convincentes da participação da CISCO no esquema de interposição
fraudulenta e subfaturamento.
Apesar de razoáveis parte das justificativas apresentadas em recurso voluntário,
percebe-se uma verdadeira integração entre as empresas (e seus dirigentes) em suas operações,
não só comerciais legítimas, mas também na prática de fraudes que permitissem maior lucro ao
grupo CISCO.
A Autoridade Fiscal, no tópico “Papel na Organização”, destacou a íntima relação
existente entre a MUDE e a CISCO (Cisco do Brasil LTDA), capitaneada por CARLOS
ROBERTO CARNEVALI, que representou a empresa norte-americana, CISCO SYSTEMS INC
(CSI) durante o período abrangido pelas investigações.
CARNEVALI, desde a década de 80, possuía antiga relação com HÉLIO
BENETI PEDREIRA e, posteriormente, juntamente com a empresa CISCO, montaram uma
parceria estratégica com UNIÃO DIGITAL (União Digital Comércio e Representações LTDA),
de HÉLIO PEDREIRA, que veio a tornar-se maior revendedora CISCO do país e da América
Latina.
Quando a UNIÃO DIGITAL se tornou inconveniente (entre outros motivos, por
causa de um Auto de Infração de R$ 81 milhões de ICMS), CARNEVALI permaneceu na
CISCO e HÉLIO PEDREIRA transmutou a UNIÃO DIGITAL na MUDE (Mude Comércio e
Serviços LTDA), tendo o antigo vínculo assumido nova denominação: CISCO-MUDE.
De acordo com a fiscalização, CARNEVALI, da CISCO, participa ativamente da
gestão dos interesses do grupo empresarial, comprovando a alegação com a transcrição de e-
mails trocados onde PEDREIRA (MUDE) se reporta a CARNEVALI (CISCO) expondo as
metas e ações da empresa (fl. 9 do TSPS).
Como se percebe da transcrição, as mensagens trocadas aparentam uma relação
entre as empresas além da meramente comercial defendida pela recorrente. Por óbvio, não
poderia uma única transcrição isolada ser admitida como prova cabal da ocorrência da
participação da CISCO no esquema fraudulento operacionalizado pela MUDE, dessa forma,
admite-se como indício na formação do convencimento, a ser somado com todo o conjunto
probatório ainda a ser exposto.
Segundo se extrai do TSPS, a CISCO era responsável pelo contato com o
consumidor final da mercadoria, estabelecendo preços, condições e descontos para realização da
venda. Somente após a realização do negócio com o consumidor, era repassada a ordem de
compra para a fábrica do exterior, bem como para a MUDE, responsável por toda a
operacionalização da importação, blindando a CISCO de qualquer participação formal no
esquema de interposição.
Visando ainda uma “blindagem dupla”, a própria MUDE se omitia na importação
realizada, utilizando-se de empresas “laranjas” para simular uma importação direta, neste caso, a
BRASTEC.
Fl. 19641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Poderia ainda a CISCO afirmar (como afirmou) que não participava ou tinha
conhecimento das supostas fraudes praticadas pela MUDE, tendo em vista o seu modelo de
negócios de “vendas indiretas”, onde as empresas parceiras seriam responsáveis pela efetiva
venda das mercadorias, sendo a CISCO apenas uma representante no Brasil da multinacional,
com atribuições de suporte, pré e pós-venda e outras atividades meio.
Entretanto, as provas colhidas pela fiscalização, expostas no TSPS, sinalizam em
sentido oposto. Se as vendas são indiretas, praticadas pelos parceiros relacionados, por qual
motivo as condições, preços e descontos eram definidos pela própria CISCO, como comprova o
e-mail interceptado às fls. 10 e 11 do TSPS?
Necessário destaque: não se está buscando interferir no modelo negocial do
contribuinte, a forma negocial pela qual pretende atuar não diz respeito ao Estado, entretanto,
deve-se atentar para os efeitos legais dos atos praticados.
Explicando melhor: o modelo de “vendas indiretas” exposto pela CISCO, em
verdade, demonstra uma delegação da operacionalização dos procedimentos de importação para
a MUDE, permanecendo as decisões e as negociações comerciais concentradas no maior
beneficiado por todo o esquema, o grupo CISCO. Dessa forma, sendo a CISCO a verdadeira
negociadora das mercadorias, como comprovado pela proposta de negócio entre a CISCO e
Telefônica à fl. 12, fica perceptível sua participação nas fraudes verificadas.
Mais clara ainda a participação da CISCO (inclusive com conhecimento da matriz
americana) no e-mail interceptado onde é enviada planilha à CSI (CISCO EUA) dando
conhecimento dos “end users” de todas as compras realizadas pela MUDE USA da fabricante
(fls. 26 e 27 do TSPS).
Não se pode ignorar as alegações expostas pela recorrente, como em seu anexo 3
ao Recurso Voluntário, onde explica que a Telefônica, na condição de Provedora de Serviços,
poderia comprar diretamente da CSI (com importação direta pela telefônica) ou por via de um
parceiro selecionado pela própria Telefônica.
Apesar da defesa da recorrente, as planilhas são provas do conhecimento da
CISCO da existência prévia de encomendas realizadas no Brasil para os produtos fabricados pela
CSI.
Outras provas e defesas são levantadas no decorrer do processo administrativo e,
por mais que se conceda o benefício da dúvida à recorrente, buscando justificar o seu
desconhecimento total de um esquema que em última instância lhe beneficia através do seu
modelo negocial de “vendas indiretas”, a participação no subfaturamento das mercadorias é
cristalina, não havendo alegação recursal no presente processo capaz de reverter a prova colhida
pela fiscalização.
É apresentado áudio do então Presidente da CISCO BRASIL, PEDRO RIPPER,
no qual decide criar novos part numbers para a separação (“Split”) de hardware/software nas
proporções de 30% e 70% para facilitar à MUDE, a separação, para que não tenha que fazer “na
cara dura” (fls. 28 e 29 do TSPS):

Fl. 19642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Fl. 19643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Justificando as gravações acima, a recorrente afirma que os interlocutores da
escuta telefônica mencionam que o “split” seria efetuado pela Mude e, jamais por outras
empresas, sendo a responsabilidade pelos procedimentos de importação para o Brasil toda dos
canais de distribuição, no presente caso, a MUDE.
Ora, quando o Presidente de uma empresa participa do desenvolvimento da
prática de fraude, inclusive elaborando proposta de torná-la “mais agressiva” e discutindo
método para facilitar à MUDE a fazer essa operação, uma simples resposta de afastar qualquer
responsabilidade da CISCO, sendo ela a principal interessada, não parece aceitável, em verdade,
não é sequer razoável.
Como dito anteriormente, ainda que se conceda em outros fatos o benefício da
dúvida ao contribuinte (o que aqui coloca-se apenas hipoteticamente), analisando o conjunto
probatório em sua inteireza, os indícios apontam de forma harmônica e contundente para a
conclusão do conhecimento e participação da CISCO nos esquemas fraudulentos
operacionalizados pela MUDE.
Vale destacar que no presente processo foi aplicada multa administrativa relativa
ao subfaturamento, correspondente a 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação (art. 703 do Regulamento Aduaneiro), bem como a
cobrança dos tributos incidentes da importação e suas multas de ofício agravadas, portanto, ainda
que não comprovada a participação da CISCO na interposição fraudulenta, a sua clara
participação no subfaturamento seria suficiente para a exigência dos créditos tributários em
litígio.
Somados a todos os indícios e provas já expostos, a fiscalização prossegue
levantando outras vinculações entre a CISCO e MUDE, comprovando a participação da ambas
na execução das fraudes nas importações, como o financiamento concedido pela CISCO, os
arquivos de reuniões contendo debates sobre o “Split” realizado, etc. Apesar de prontamente
rebatidos pela recorrente, explicando tratar-se de atividades lícitas, rotineiras de grandes
empresas que buscam alternativas viáveis para redução da carga tributária, ao se analisar todo o
conjunto indiciário, percebe-se que não se pode concluir de forma diversa.
Em brilhante tese traçada pelo então Conselheiro Fábio Piovesan Bozza, no
Acórdão no 2301-005.119, capitaneada nesta Turma Ordinária pela Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne, nos Acórdãos no 3402-006.381 e 3402-007.080, confere-se força probante aos
indícios, quando precisos, graves e harmônicos entre si.
Fl. 19644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Por mais que no presente caso seja possível encontrar provas diretas da
participação da CISCO nas fraudes efetuadas nas importações, percebe-se que, como em
qualquer caso de simulação, onde se pretende retratar realidade diversa da efetiva, são
encontrados variados indícios que, apesar de indiretos, quando analisados em conjunto,
demonstram um quadro probante dos fatos que se pretenderam omitir.
Como bem retratado pela Conselheira em sua ementa do Acórdão no 3402-
007.080:
Acórdão no 3402-007.080
Sessão de 19 de novembro de 2019
ASSUNTO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 14/03/2005 a 07/11/2005
[...]
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as
partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a erro. A
prova direta representa, de forma imediata, a ocorrência do fato com implicações
jurídicas. Já a prova indireta baseia-se na existência de outros fatos secundários
(indícios) que, por indução lógica, o quadro de indícios deve ser preciso, grave e
harmônico entre si.

Para melhor entendimento da tese traçado no Acórdão no 2301-005.119,
transcreve-se parte do voto do relator:
"A simulação retrata um vício social do negócio jurídico, e não um vício de
consentimento (as parles sabem muito bem o que querem e assim agem). De maneira
intencional, as partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir
terceiros a erro. O negócio simulado, desse modo, apenas aparenta preencher os
requisitos de validade do negócio jurídico, quando, na verdade, não preenche, uma vez
que as partes neutralizam os efeitos típicos do ato.
O negócio simulado apresenta uma incompatibilidade consciente e intencional entre a
causa abstrata e a causa concreta. Em outras palavras, há uma dissonância grave entre a
função típica do negócio selecionado e o fim concreto almejado pelas partes. É o caso
de uma compra e venda publicamente declarada em que as partes intencionalmente
apenas encenam o pagamento do preço.
A prova da simulação consiste em demonstrar que o negócio jurídico em discussão é
mera aparência ou dissimula uma relação jurídica de natureza diversa. Para tanto, é
necessário provar uma situação fática existente, só que divergente da realidade da
declaração, do negócio ou do sujeito dissimulado.
O ideal é demonstrar a existência do acordo simulatório (causa simulandi) a fim de
descortinar a cooperação entre os simuladores para a realização da maliciosa
preordenação de uma aparência diversa da realidade. Tal tarefa, no entanto, não se
apresenta de fácil execução, já que raras vezes essa prova será direta e estará
consubstanciada num documento em que aflore claramente a intenção dos simuladores
de enganar terceiros por meio de um negócio aparente.
Fl. 19645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Por esse motivo, a simulação costuma ser provada pelo comportamento concludente das
partes (ou seja, a atitude do agente que permite concluir acerca da respectiva intenção e
dos efeitos jurídicos perseguidos). E isso geralmente acontece mediante a reunião de
indicios.
A produção de prova indireta deve ser baseada na existência de outros fatos (indícios)
que, por indução lógica, levam à conclusão sobre a ocorrência do fato principal. A
natureza da prova indireta, entretanto, sujeita-se a diferentes graus de crença. Por isso, o
quadro de indícios deve ser preciso, grave e harmônico, isto é:
a) preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato conhecido, podendo
dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a ponto de rechaçar outras
possíveis soluções:
(b) grave: resultante de uma forte probabilidade e capacidade de induzir à persuasão; e
(c) harmônico: com os indícios concordantes entre si e não contraditórios, os quais
convergem para a mesma solução, de modo a aumentar o grau de confirmação lógica
sobre uma dada ilação"
Em síntese, não se pode negar que a soma de provas diretas (como a transcrição
do diálogo do Presidente da CISCO participando da elaboração de estratégias de “Split” e as
planilhas encaminhadas à CSI com o nome dos “end users”), com vários indícios elencados ao
longo da fiscalização (como o financiamento da MUDE pela CISCO, o relacionamento íntimo
entre os dirigentes, os dados interceptados, etc), analisados em conjunto com a situação fática,
onde a CISCO apresentava-se como maior benefíciária com a elevação de suas vendas e margens
de lucro, não permitem conclusão diversa da chegada pelas autoridades fiscais e pelo colegiado
de primeira instância.
Por fim, em que pese a recorrente lastrear sua exclusão do polo passivo processual
no Acórdão no 3401-003.199, há que se destacar que esse colegiado, de maneira diversa, já
entendeu em outras oportunidades pela participação da CISCO no esquema fraudulento, como
nos Acórdãos no 3302-003.224 e 3302-003.225.
Desta feita, apreciada a matéria probatória, necessária discussão do direito
envolvido nos termos do recurso apresentado.
c) Do direito
A fiscalização, ao concluir pelo conhecimento e participação da CISCO (e demais
envolvidos) nas fraudes, cuidou de destacar a sujeição passiva solidária (item J do TSPS),
conforme art. 124, I do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato gerador da
obrigação principal;
[...]
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade:
I – o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
Fl. 19646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

II – a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo de outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.
A recorrente, por sua vez, é enfática ao discordar da aplicação do art. 124, I do
CTN para lhe atribuir solidariedade.
Em primeiro posto, destaca a própria inexistência de interesse comum entre a
CISCO, BRASTEC e MUDE.
Segundo, afirma que, na medida em que as pessoas indicadas como sujeitos
passivos solidários não tem relação direta com o fato gerador do II, IPI, PIS-Importação,
COFINS-Importação, com a interposição fraudulenta ou subfaturamento, não seria possível a
lavratura de TSPS com base no artigo 124, I do CTN, que é próprio para determinar a sujeição
passiva da obrigação tributária e não a responsabilidade tributária (tratada nos artigos 128 e
seguintes do CTN).
De acordo com seu raciocínio, a solidariedade veiculada no inciso I do art. 124
não trata de responsabilidade tributária a terceiros, estranhos à obrigação, mas sim que as partes
tidas como solidárias estejam igualmente ligadas ao fato que deu ensejo ao nascimento de uma
relação jurídica cujo resultado é o pagamento do tributo previsto em lei.
Ressalta ainda que, sendo objeto da fiscalização a aproximação dos atos ilícitos
aos administradores da recorrente, ainda assim se mostraria inaplicável o art. 124, I do CTN para
responsabilização da CISCO, mas sim o art. 135, III, com responsabilização pessoal dos seus
administradores.
Quanto à multa administrativa, lavrada nos termos do art. 703 do Regulamento
Aduaneiro, destaca não ter natureza tributária, na medida em que criada para punir infrações ao
controle aduaneiro exercido pela Administração Pública. Assim, apesar de o TSPS mencionar
somente o art. 124, I do CTN, o art. 95, V do Regulamento Aduaneiro, citado nos Relatórios de
Auditoria Fiscal, também não se presta para validar a responsabilidade solidária da recorrente,
visto que autoriza a qualificação como responsável somente o adquirente de mercadoria
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem e, conforme o próprio fisco,
tal fato não se aplica à CISCO.
A aplicação do art. 124, I do CTN é tema bastante discutido na doutrina,
jurisprudência e em vários Acórdãos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Não é pra menos. O impreciso alcance do termo “interesse comum” exposto no texto normativo
gera inúmeras interpretações, muitas vezes, até em sentido oposto.
Praticamente pacífico é o entendimento que a caracterização isolada do interesse
econômico não é suficiente para se caracterizar o interesse comum previsto na legislação. A
conclusão parece óbvia diante da impossibilidade de imposição de obrigação a quem não possui
qualquer relação com o fato gerador do tributo, visto que o interesse econômico de uma relação
comercial, em última instância, atingiria até mesmo o próprio Estado, dado o aumento da
arrecadação de tributos, argumento este levantado pela própria recorrente.
Fl. 19647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Neste sentido, a Receita Federal do Brasil, ao tratar do tema em seu Parecer
Normativo Cosit no 4/2018, fundamentando sua conclusão no Acórdão CARF no 1201-001.974
(Rel. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli) expressou que:
“16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do
CARF:
“O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre
jurídico, não devendo ser confundido com “interesse econômico”, “sanção”,
“meio de justiça” etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não
constitui prova suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como
interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador
da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele
com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é
requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.”
Afastada a tese da aplicação da responsabilidade solidária em virtude
exclusivamente de interesse econômico convergente, resta a discussão acerca da caracterização
e existência do interesse jurídico no presente caso.
Em que pese inúmeras discussões doutrinárias acerca do conteúdo e alcance do
termo “interesse jurídico”, certo é que, para sua caracterização, necessário comprovar a sua
participação no ato praticado. Em outras palavras, adotando decisão unânime nesta Turma
Ordinária2:
“[...] necessário que a fiscalização comprove a realização conjunta do fato gerador pelo
autuado e correspondentes solidários, com uma verdadeira atuação negocial conjunta.
Não basta, portanto, que seja verificado um mero interesse econômico no fato gerador,
mas sim um vínculo jurídico que implica na realização conjunta do fato descrito na lei
(da hipótese tributária) por duas ou mais pessoas.”
Neste ponto, necessário ampliar o debate. Ao se analisar casos onde constata-se a
prática de atos ilícitos, fraudes, simulação, etc., é evidente o intuito do agente de ocultar-se como
participante da relação jurídico-tributária, podendo levar a crer o intérprete que aquele sujeito
não teria praticado em conjunto os fatos descritos em lei.
Em verdade, ao se comprovar a participação, ainda que indireta, da pessoa física
ou jurídica na formação dos atos fraudulentos, está configurado o interesse comum previsto no
art. 124, I do CTN e sua responsabilidade solidária, mesmo que formalmente não figure como
agente do fato gerador previsto na lei, como bem explicou o Conselheiro José Fernandes do

2 Acórdão no 3402-007.079 (Rel. Maysa de Sá Pittondo Deligne), Sessão de 19 de novembro de 2019.
Fl. 19648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Nascimento no Acórdão no 3302-003.225, onde se julgava processo também vinculado à
“Operação Persona”:
“[...] o entendimento que melhor confere significado e sentido ao disposto no art. 124, I
do CTN, é aquele que lhe atribui o efeito normativo de incorporar ao polo passivo da
obrigação tributária todas as pessoas que demonstrem interesse comum na situação
constituinte do fato gerador da obrigação tributária principal, ainda que, aparentemente,
em face da simulação ou de outro meio empregado, não tenham manifestado, de forma
direta ou imediata, participação e interesse nos fatos fraudados ou simulados. Mas, uma
vez retirado o véu que encobre as condutas fraudulentamente dissimuladas, emergem os
fatos reais que foram ocultados, em relação aos quais, da mesma forma que o
contribuinte aparente, ficam evidenciados o real interesse das pessoas ocultas no fato
jurídico-tributário dissimulado.”
Em conclusão, é configurado o interesse comum tanto da pessoa que praticou o
ato lícito que gerou a obrigação tributária como da que praticou o ilícito visando a formalização
de ato diverso do efetivamente realizado. Nesse sentido inclusive entendeu a Receita Federal do
Brasil em sua síntese conclusiva do Parecer Normativo Cosit no 4/2018:
“40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em
sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito;
[...]”
Em outros processos já julgados pelo CARF também relativos à “Operação
Persona”, o argumento da inaplicabilidade do art. 124, I do CTN foi prontamente afastada,
conforme se observa:
“Acórdão no 3401-003.199
Sessão de 23 de agosto de 2016
[...]
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A
pessoa, física ou jurídica, que concorra, de algum forma, para a prática de atos
fraudulentos ou deles de beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário
decorrente, inclusive no que se refere a infrações.”

Fl. 19649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

“Acórdão no 3302-003.224
Sessão de 21 de junho de 2016
[...]
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PESSOAS COM INTERESSE COMUM.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
1. As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário.
2. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de algum forma, para a prática dos atos
fraudulentos ou deles de beneficiem respondem solidariamente pelo crédito
tributário decorrente.”

Em relação à CISCO, como amplamente debatido no item “b”, ficou clara a
participação da recorrente nos atos ilícitos praticados nas importações, motivo pelo qual entendo
descabido o argumento da inaplicabilidade do art. 124, I do CTN para sua inclusão na sujeição
passiva do débito tributário.
Quanto a aplicação do art. 135, III, do CTN, sem adentrar ao mérito da discussão,
vale destacar que a responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado não exclui a aplicação do 124, I para caracterização da
sujeição passiva da recorrente.
Em relação à multa administrativa, devem ser realizadas considerações a respeito
do tema.
A natureza administrativa-aduaneira da infração exige fundamentação diversa da
norma tributária utilizada pela autoridade fiscal na atribuição da sujeição passiva dos tributos e
multas vinculadas, afinal, o bem jurídico tutelado ultrapassa questões meramente arrecadatórias,
protege-se o próprio controle aduaneiro.
Dessa forma, ao tratar de matéria exclusivamente aduaneira, a responsabilidade é
prevista no artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66 e nos dispositivos regulamentares. Quando a
matéria aduaneira referir-se a tributos, aplicam-se os artigos 124, 128 a 135, 136 a 138 do
Código Tributário Nacional, com destaque aos artigos 136 e 137, que tratam expressamente da
responsabilidade por infrações tributárias3.
Nesse sentido, apesar de pertinentes os argumentos trazidos pela recorrente, a
autoridade fiscal foi precisa ao estabelecer a responsabilidade pela multa administrativa nos
termos do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 e nos artigos 673 e 674 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/09):
“Regulamento Aduaneiro
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 95):

3 Neste sentido, tratou Rodrigo Mineiro Fernandes quanto aos Aspectos gerais das infrações e penalidades
aduaneiras (Fernandes, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018.)
Fl. 19650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
[...]
V – conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por
intermédio de pessoa jurídica importadora (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 95, inciso V,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 78).
Como se observa, foi precisa a fiscalização ao fundamentar a responsabilidade
pela infração aduaneira no Decreto-lei no 37/66 e seu regulamento. E mais, ainda que se busque
afastar o inciso V acima exposto, argumentando não ter a CISCO participado (ainda que de
forma oculta) da importação realizada (o que só se admite em hipótese), restou claro das provas
analisadas no item “b” ter a recorrente concorrido para a prática de subfaturamento das
mercadorias importadas por meio do “Split” fictício, sendo correta a atribuição de
responsabilidade pela multa estabelecida no art. 703 do Regulamento Aduaneiro, correspondente
a cem por cento da diferença entre o preço declarado e o efetivamente praticado.
d) Conclusão
Por todo o exposto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário da
recorrente CISCO (DO BRASIL), sendo exigíveis os tributos e multas de maneira solidária.
2. MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (fl. 8878):
a) Nulidade da Autuação por Falta de Base Legal:
A recorrente inicia alegando a nulidade do Auto de Infração lavrado em virtude da
inexistência de Lei em sentido estrito que autorize a exigência fiscal prevista no art. 81, §2o do
Decreto no 6.759/2009:
“Art. 81. O valor aduaneiro de suporte físico que contenha dados ou instruções para
equipamento de processamento de dados será determinado considerando unicamente o
curso ou valor do suporte propriamente dito (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo
18, parágrafo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo
Decreto no 1.355, de 1994; e Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira, aprovada
em 12 de maio de 1995).
[...]
§2o O suporte físico referido no caput não compreende circuitos integrados,
semicondutores e dispositivos similares, ou bens que contenham esses circuitos ou
dispositivos.”
Segundo traz em seu recurso, o art. 81 acima exposto não estaria fundamentado
no Acordo de Valoração Aduaneira, mas sim na decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira
e, não existindo qualquer previsão de aplicação automática dessas decisões, somente poderia ser
aplicada se houvesse, no Brasil, Lei que determinasse a inclusão do valor do software no preço
do hardware, visto tratar-se de majoração da base de cálculo dos tributos aduaneiros.
Completa sua argumentação defendendo a ilegalidade do Decreto no 6.579/2009 e
da internalização da Decisão 4.1 por meio da IN SRF no 31/2003, o que, segundo seu raciocínio,
Fl. 19651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

estaria, em última instância, ocasionando a majoração da base de cálculo de tributo aduaneiro
por meio de Instrução Normativa.
Por mais que se mostre bem construída a tese da recorrente, é sabido que não cabe
a este Tribunal Administrativo o controle de legalidade dos atos normativos emanados pelo
Poder Público. A aplicação do Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.579/2009 é obrigatória
tanto pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil como pelos Conselheiros em exercício
no CARF, dado o princípio da Legalidade.
Mesmo sendo possível encerrar este tópico somente com o acima exposto,
importante contextualizar as normas aplicadas ao presente caso.
O Acordo de Valoração Aduaneira, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio em
virtude do Decreto Legislativo no 30, de 1994 e Decreto no 1.355, de 1994, trouxe em seu texto:
“NORMAS SOBRE VALORAÇÃO ADUANEIRA
Artigo 1
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para
exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do
Artigo 8 [...]
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1,
deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas:
[...]

(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de
valoração que o comprador deve pagar, direta ou indiretamente, como condição de
venda dessas mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de licença não
estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar.”
Como se observa, o texto original do Acordo já previa a inclusão dos valores dos
“direitos de licença” no valor aduaneiro para fins de cálculo dos tributos incidentes na
importação, desta feita, não se pode afirmar que a inclusão do valor do software foi realizada por
meio do Decreto no 6.759/2009 e da correspondente Decisão 4.1 do Comitê.
Em verdade, a Decisão 4.1 veio apenas esclarecer que estaria também em
conformidade com o Acordo que a determinação do valor aduaneiro dos suportes físicos
importados que contenham dados ou instruções, considere unicamente o custo ou o valor do
suporte físico propriamente dito, não estando compreendido na expressão “suporte físico” os
circuitos integrados, os semicondutores e dispositivos similares ou os artigos que contenham tais
circuitos ou dispositivos, conforme se extrai do texto abaixo:
“Decisão 4.1
[...]
1. Reafirma-se que o valor de transação constitui a base primeira de valoração,
segundo o Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT (doravante
Fl. 19652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

denominado “Acordo”), e que sua aplicação com respeito aos dados ou instruções
(software) registrados em suportes físicos para equipamentos de processamento de
dados está em plena conformidade com o Acordo.
2. Dada a situação única do gênero em que se encontram os dados ou instruções
(software) registrados em suportes físicos para equipamentos de processamento de
dados, e dado que algumas Partes têm buscado uma abordagem diferente, estaria
também em conformidade com o Acordo que as Partes que assim o desejarem
possam adotar a seguinte prática:
Na determinação do valor aduaneiro dos suportes físicos importados que
contenham dados ou instruções, será considerado unicamente o custo ou valor
do suporte físico propriamente dito. Portanto, o valor aduaneiro não
compreenderá o custo ou valor dos dados ou instruções, desde que estes estejam
destacados do custo ou valor do suporte físico.
Para os efeitos da presente Decisão, a expressão "suporte físico" não
compreende os circuitos integrados, os semicondutores e dispositivos
similares ou os artigos que contenham tais circuitos ou dispositivos; a
expressão "dados ou instruções" não inclui as gravações de som, cinema ou
vídeo.”
Portanto, a Decisão do Comitê de Valoração Aduaneira de maneira alguma traz
uma majoração da base de cálculo dos tributos aduaneiros, pelo contrário, explica ser possível,
conforme o AVA, a consideração exclusiva do valor do suporte físico, o que, seguindo o mesmo
raciocínio adotado pela recorrente, corresponderia a uma redução da base de cálculos dos
tributos aduaneiros.
Dessa forma, não se pode aceitar a nulidade suscitada em recurso, visto que não
cabe aqui o controle da legalidade ou constitucionalidade dos atos normativos.
b) Nulidade da Autuação dada a produção das provas em âmbito criminal e o
Lançamento ter sido efetuado com base em presunções:
Quanto a utilização das provas emprestadas do processo penal, o tema já foi
tratado no item “1, (a)”.
Ainda, traz a recorrente que os lançamentos foram realizados com base em
presunção de que todas as mercadorias importadas foram subfaturadas, apesar de nem todas
constarem no rol de produtos analisados pelo Laudo da Polícia Federal e que as provas colhidas
em um ano-calendário foram utilizadas para embasar os lançamentos relativos a todos os anos-
calendário objeto da autuação.
Também aqui não assiste razão à recorrente. Não há como se falar em presunção
quando as provas colhidas se mostram claras da ocorrência dos atos fraudulentos, especialmente
da interposição fraudulenta e subfaturamento.
A existência de provas colhidas relacionadas a outros períodos não configura
presunção, mas sim um indício a mais da ocorrência dos atos fraudulentos e de sua continuidade.
Ainda, quanto ao Laudo da Polícia Federal não ter analisado a totalidade dos equipamentos
importados, em nada altera o mérito do lançamento efetuado pela fiscalização, principalmente ao
se ter em conta o seguinte trecho do Laudo (fl.309):
Fl. 19653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

“[...]
Com base nessas informações, pode-se afirmar que quase a totalidade dos softwares
relacionados na planilha em anexo estão carregados na memória interna dos referidos
aparelhos. Ressalta-se que as situações onde isso não foi constatado inequivocamente,
deveram-se a ligeiras divergências nas descrições ou no PART NUMBER do software,
a exemplo dos itens 8, 9 e 14 (ver Tabela 3)”
Do trecho acima conclui-se que em todos os equipamentos passíveis de análise,
foi constatada inequivocamente a existência do software instalado, o que afasta de pronto
qualquer hipótese de presunção.
Ademais, há que de destacar a possibilidade da recorrente desde sua impugnação
contestar as conclusões da fiscalização com provas em sentido contrário, o que não ocorreu em
momento algum, os recursos voluntários buscam atacar o mérito da fiscalização sem lastro
probatório que lhe confiram robustez.
c) Vícios na determinação da base de cálculo, necessidade de arbitramento e
inobservância dos procedimentos de valoração aduaneira:
Defende a recorrente a necessidade de arbitramento do preço da mercadoria
conforme art. 88 da MP no 2.158-35/2001:
“Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da
mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem
sequencial:
[...]”
(grifou-se)
Defende não ter sido possível a apuração do preço efetivamente praticado, o que
obrigaria a autoridade fiscal a realizar o arbitramento e valoração aduaneira, conforme art. 82 do
Decreto no 6.759/20094.
Antes de adentrar propriamente nas alegações do recurso, necessário diferenciar a
prática do subfaturamento e a subvaloração. Para tanto, utiliza-se da obra de Rodrigo Mineiro
Fernandes5:
“É importante distinguirmos as operações lícitas das operações ilícitas, no intuito de
conceituarmos o subfaturamento, diferenciando-o de outra prática aparentemente
similar: a subvaloração. Ambas são irregulares, entretanto, enquanto a subvaloração se
encontra dentro do campo da ilicitude, aquela se dá através da prática de um ato ilícito.
O subfaturamento é realizado mediante o registro da DI, com declaração de preço

4 "Art. 81. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado, pela impossibilidade da
aplicação do método do valor de transação quando (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como prova de
uma declaração de valor; e
II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo importador, para justificar o valor
declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente."
5 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, p. 173.
Fl. 19654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

inferior ao efetivamente praticado. Trata-se de uma falsa declaração prestada à
autoridade aduaneira, na grande maioria dos casos com base numa fatura comercial
falsa. Não se trata de casos em que o importador “realiza tão somente falsa declaração
de preço”, como reiteradamente vem decidindo o poder judiciário, mas de uma
informação fundamental prestada de forma errônea à autoridade aduaneira, cujo
resultado proporciona não somente a diferença de tributos na importação, mas reflexos
concorrenciais e econômicos na conduta dolosa. Trata-se de uma grave violação ao
controle aduaneiro.”
Adentrando ao caso prático, ainda aproveitando da análise de terceiros, este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais6, ao analisar período diferente dos mesmos fatos
aqui tratados decidiu que:
“O assunto constituiria um mero caso de subvaloração (como pretendem diversas
recorrentes, como a “MUDE”) se a documentação relativa à importação houvesse sido
apresentada com a perfeita discriminação do hardware e do software, incluindo-se
apenas o hardware da tributação. Pois aí se revelaria um emprego equivocado do AVA-
GATT, bastando exigir-se as diferenças, com multas simples, sem que se cogitasse
qualquer subfaturamento.
Ocorre que não é isso que se vê nos autos. Além do esforço empreendido para ocultar
intervenientes [...], o grupo partia as faturas de venda originais do fabricante (“CISCO”
– EUA), à revelia deste (como já explicado), simplesmente excluindo o software das
operações seguintes, praticadas por interpostas pessoas do grupo.
E isso está longe se constituir erro ou subvaloração. É adulteração de documento,
fraude.”
(grifou-se)
Pouco resta a acrescentar. As provas trazidas aos autos já expostas nesse voto
deixam clara a fraude realizada por meio do “Split” entre hardware e software no momento da
importação, fazendo constar na DI a importação somente do equipamento, ocultando o
programa já instalado na memória dos produtos importados.
Mesmo tratando-se de caso claro de subfaturamento, ainda deve ser apreciado o
argumento do recurso, sobre a necessidade (ou não) do arbitramento do valor da mercadoria
importada.
Não tem melhor sorte a recorrente neste ponto. Os documentos e planilhas
juntados aos autos são suficientes para se desvendar o real preço praticado no comércio, não
havendo motivos para se arbitrar o preço praticado.
Por mais que a recorrente defenda ter levantado quase totalidade das faturas
emitidas pelos exportadores referentes a softwares, não se pode levar em conta documentos
desconsiderados pela fiscalização justamente pela prática da fraude. As planilhas e demais
documentos obtidos na realização da “Operação Persona” são suficientes para demonstrar não só
o “Split” realizado, mas como o valor que deveria constar nas Declarações de Importação, caso
lícitas, como já demonstrado nesta apreciação (recorte da fl. 180):

6 Acórdão no 3401-003.199, Sessão de 23 de agosto de 2016, Rel. Rosaldo Trevisan. Voto vencido em ponto diverso
do citado.
Fl. 19655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Portanto, correto o lançamento realizado pela fiscalização ante a desnecessidade
de arbitramento do valor da mercadoria importada, visto que os dados do processo permitem a
apuração do valor efetivo.
d) Falta de compensação dos tributos lançados com os tributos pagos pela
importação do Softwares:
Alega a recorrente que, na apuração do suposto crédito tributário, deveria a
fiscalização levar em conta todos os tributos pagos pela recorrente, descontando os créditos
decorrentes da sistemática da não cumulatividade do IPI, PIS e Cofins, bem como considerar o
IR/Fonte e a CIDE-royalties pagos como indevidos, permitindo sua compensação de ofício.
Inicialmente, quanto a alegação de que deveria a fiscalização considerar (de
ofício) como indevidos os pagamentos de Imposto de Renda e CIDE, não deve prosperar. Não
cabe ao Auditor-Fiscal peticionar, de ofício, restituição de eventuais pagamentos indevidos em
nome do contribuinte, em verdade, tal comportamento lhe é vedado.
Em análise ao Sistema Tributário, caso entenda como indevido pagamento
realizado (no caso, IR e CIDE) deve o contribuinte proceder na forma da legislação vigente,
peticionando seu crédito junto ao Fisco e, na existência de débitos, tornar possível a
compensação de ofício.
Essa é a inteligência do Código Tributário Nacional, Lei no 9.430/96 e Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017 (assim como das IN anteriores):
“Código Tributário Nacional
Fl. 19656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no §4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerados efetivamente ocorrido;

Lei no 9.430/96:
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização de créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
[...]
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional.

Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 (assim como as anteriores):
Art. 89. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante DARF ou GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
[...]
§3o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.”
Portanto, entendendo indevido o pagamento realizado, deveria o contribuinte agir
de acordo com a legislação, pleiteando a restituição de seu pagamento, não cabendo a autoridade
pública lhe substituir nessa função.
Quanto aos créditos decorrentes da não cumulatividade, percebe-se situação
diversa da anterior, ainda que também não assista razão à recorrente.
Em seu recurso, fundamenta seu direito ao desconto de créditos provenientes da
não cumulatividade do IPI, PIS e Cofins, no entendimento deste colegiado nos Acórdãos no
1401-001.025 e 3302-003.225:
“RECLASSIFICAÇÃO NEGOCIAL
Segundo entendimento do CARF, é dado à Administração Tributária reclassificar os
negócios formalmente apresentados pelos contribuintes, quando a sua realidade divergir
da forma por ele adotada. Todavia, ao fazê-lo, impõe-se necessariamente ao aplicador
do direito a análise do negócio jurídico como um todo, de forma a identificar a realidade
Fl. 19657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

do negócio realizado, não sendo possível a desconsideração parcial do negócio. A
tributação deverá ser apurada a partir da recomposição da totalidade do negócio apurado
na realidade, sendo que a insubsistência da descrição do negócio real, diante das provas
dos autos, impõe o cancelamento da autuação fiscal.” (Acórdão no 1401-001.025)
“CRÉDITO DO IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO
POR CONTA E ORDEM. APROPRIAÇÃO PELO REAL IMPORTADOR.
POSSIBILIDADE.
Por força do princípio da não cumulatividade, na apuração do IPI a pagar, o real
importador pode apropriar como crédito o valor de IPI pago no desembaraço aduaneiro,
para fim de dedução do valor do IPI devido na operação de saído do produto importado
por conta e ordem do seu estabelecimento.” (Acórdão no 3302-003.225)
Ainda que de inegável valor, a jurisprudência administrativa acima não se aplica
ao presente caso.
A decisão constante no Acórdão no 3302-003.225 trata de débito de IPI apurado
na venda no mercado interno pela MUDE, quando se reconheceu a possibilidade de desconto dos
créditos apurados na operação anterior.
No presente processo, está se tratando de lançamento do imposto (e das
contribuições) incidentes na própria importação. Não há operação anterior a se levar em conta
para apuração de créditos decorrentes da não cumulatividade.
Na realidade, os créditos descontados nas operações posteriores surgem
justamente dos tributos pagos nesta operação inicial, sejam eles de IPI7, PIS ou Cofins8, os
tributos pagos na importação (a depender do caso), poderão ser descontados como crédito
posteriormente.
Portanto, ainda que os fundamentos utilizados pela recorrente sejam pertinentes, o
crédito decorrente da importação depende da existência do pagamento do tributo, inexistente no
processo em discussão.

7 Decreto 4.544/2002 (Revogado pelo Decreto no 7.212/2010)
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhe são equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964,
art. 25.):
[...]
V - do imposto pago do desembaraço aduaneiro;

8 Lei no 10.865/2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos
arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e equipamentos, embarcações e
aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.
Fl. 19658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

e) Mérito:
Traz a recorrente alegações relativas ao modelo de negócios da MUDE,
argumentando a inexistência da Interposição Fraudulenta e do Subfaturamento.
e.1) Do Modelo de Negócios da MUDE e Interposição Fraudulenta:
Assim como exposto pela CISCO, a MUDE busca explicar o seu modelo de
negócios, inclusive apresentando com seu Recurso Voluntário documento com maiores
explicações sobre o funcionamento de suas atividades (Doc. 8 do RV).
Segundo argumenta, a intenção não era se ocultar dos controles aduaneiros, mas
apenas conferir maior eficiência para cada elo da cadeia.
Para fundamentar a legalidade do seu modelo de negócios, onde concentra toda a
parte operacional da CISCO, trabalhando em conjunto com distribuidores, aproxima sua situação
ao decido pelo CARF no Acórdão no 3403-002.519.
De maneira sintética, explica que na decisão, este Conselho entendeu lícita a
constituição de nova empresa dentro do mesmo grupo econômico para concentrar as atividades
de revenda, reduzindo a carga tributária incidente. Dessa forma, foi abandonada a tese de
simulação para dar lugar a um lícito planejamento tributário mais favorável ao contribuinte.
Em que pese o valor jurídico do exposto, não há como se aproximar os
julgamentos como solicita a recorrente. Mais uma vez importante ressaltar que o bem jurídico
lesado não fora (somente) a arrecadação tributária, mas sim o controle aduaneiro.
Com efeito, para fins de verificação do controle aduaneiro, a organização
comercial ou mesmo o modelo de negócios do contribuinte assume um segundo plano, desde que
sejam cumpridos rigorosamente os requisitos estabelecidos pela legislação aduaneira. Neste
ponto, não há prejuízo na opção da MUDE delegar as atividades de importação/exportação a um
terceiro, desde que, no momento da realização da Declaração de Importação, tal fato seja exposto
à autoridade competente, informando a realização de uma Importação por Conta e Ordem ou por
Encomenda, de acordo com cada caso.
Portanto, a simulação em si é comprovada ao se verificar a ocultação do real
importador, demonstrando que este, interposto no “modelo de negócios”, em verdade não pratica
o ato que se expõe formalmente, já que age por conta e ordem de um terceiro.
Especificamente quanto aos fatos e provas da ocorrência da Interposição
Fraudulenta na Importação, destaca que todos os recursos empregados nas operações de
importação tiveram sua origem, disponibilidade e transferência comprovadas: vieram de
operações comerciais regulares e devidamente documentadas.
Traz que contratou empresa de auditoria especializada que elaborou minucioso
levantamento acerca de sua movimentação financeira e contábil concluindo pela inexistência de
antecipação de recursos aos fornecedores.
Ainda, que tendo sido cumprido o ADI no 07/2002, configurada está a importação
por conta própria das importadoras.
Fl. 19659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Quanto ao suposto fato de os sócios das importadoras terem se declarados
laranjas, afirma que constam em seus depoimentos em juízo terem sido pressionados pela Polícia
Federal no interrogatório.
Em relação ao Parecer apreendido pela Polícia Federal, contratado pela recorrente,
que destaca as irregularidades cometidas pela empresa, diz que a função do parecer era
justamente destacar os riscos do modelo negocial arrojado da recorrente.
Por fim, conclui não ter ocorrido ganho comercial decorrente de seu modelo
negocial em relação aos seus concorrentes e que as acusações de interposição fraudulenta
decorrem simplesmente da falta de entendimento das suas atividades por parte da fiscalização.
Para apreciação dos argumentos levantados pela recorrente, necessário adentrar
em maiores detalhes expostos no Relatório de Fiscalização ainda não discutidos na parte
introdutória deste julgamento.
Como se extrai do Relatório de Fiscalização, a comprovação da Interposição
Fraudulenta se inicia na análise da empresa BRASTEC e as operações por ela realizadas.
Conforme folhas 54 e seguintes, o quadro societário da BRASTEC era composto
por WALTER FLAMENGO SALLES, com 95% do capital cocial, e seu filho, LUIZ
FERNANDO MAGATTI SALLES, com 5% do capital social. Apesar de se declararem
“laranjas” dos reais administradores da empresa, segundo a recorrente, assim fizeram em virtude
de “pressão da Polícia Federal”.
Também já constaram no quadro societário SONIA MULLI, MULLI
PROPAGANDA E EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA, NILSON SANTOS e CARLOS
MULLI.
De acordo com as fls. 55 e seguintes, CARLOS MULLI foi retirado da sociedade
da BRASTEC após a ARCO, empresa da qual também era sócio, sofrer autuações por
interposição fraudulenta em importações.
Apesar de ser sócio formal da BRASTEC, os áudios interceptados pela Polícia
Federal demonstram que não tinha autonomia na gestão da empresa, se submetendo ao comando
da organização, realizado por KIKO (CID GUARDIA FILHO) e ERNANI (ERNANI BERTINO
MACIEL). No citado áudio, fica clara a relação de subordinação de CARLOS MULLI à CID,
que dá orientações sobre como proceder (fls. 56 e 57).
Ainda que se desconsiderem os áudios, CARLOS MULLI não possui situação
econômica compatível com a condição de sócio de uma empresa que comercializava centena de
milhões de reais por ano em mercadorias, visto seu rendimento anual e patrimônio declarados.
No mesmo sentido, outro sócio da BRASTEC, LUIZ FERNANDO SALLES,
também não possui realidade econômica compatível com a de sócio de uma grande empresa,
conforme comparação realizada pelo Relatório de Auditoria:
Fl. 19660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Movimentação financeira da BRASTEC:

A mesma verificação é realizada para os demais sócios informados, conforme fls.
62 e seguintes, aqui se dispensa para evitar repetições.
O que se pretende diante de tais recortes é demonstrar a composição da
BRASTEC com “laranjas”, já indicando sua função de blindagem das demais empresas
envolvidas, como a MUDE LTDA.
Entretanto, não é suficiente comprovar a composição fraudulenta da empresa para
caracterização das simulações por ela praticadas.
Nesse sentido, a fiscalização buscou analisar a capacidade financeira da
BRASTEC, demonstrando que quase a totalidade de suas operações eram realizadas com
empresas participantes do esquema, 3TECH, LATAM, GSD ou SUPERKIT (fl.68):

Mas não é só, o Relatório de Auditoria traz prova da movimentação financeira
existente entre as empresas, em especial entre a TECNOSUL (distribuidora interposta no Brasil)
Fl. 19661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

e as demais empresas do grupo, especificamente comprovando ser a MUDE a real adquirente das
importações.
De acordo com as gravações interceptadas pela Polícia Federal, a MUDE
realizava, com participação da WHAT’S UP (empresa constituída para servir de “setor de
importações” da Mude LTDA), os repasses dos recursos destinados para a importação das
mercadorias.
Como se verifica às fls. 76 e seguintes, a MUDE repassava à TECNOSUL o
recurso relativo às mercadorias importadas e ordenava a esta, por sua vez, a realização dos
pagamentos à BRASTEC e demais empresas do grupo, conforme planilha elaborada pela
fiscalização:

[...]

[...]
Fl. 19662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

As transferências se mostram ainda mais como prova da interposição fraudulenta
quando analisadas em conjunto com os áudios interceptados, quando Marcos, da TECNOSUL,
admite que não utiliza o depósito para guardar as mercadorias, que “não guarda nada porque
está errado, mas era para guardar (risos)” (fl.74).
Diante de todo o conjunto probatório exposto, percebe-se que as empresas
BRASTEC e TECNOSUL apenas atuavam como pessoas interpostas para blindar o real
adquirente das mercadorias importadas, a MUDE LTDA, que custeava as importações.
Nesse ponto, percebe-se insubsistente as alegações do recurso voluntário. Apesar
de afirmar que os recursos utilizados nas operações são lícitos (o que não se discute neste
processo), equivoca-se a recorrente ao afirmar que a intenção normativa é simplesmente o
combate à prática de “caixa 2” e que a interposição fraudulenta teria sido caracterizada por meio
da presunção legal constante do art. 23, §2o, do Decreto no 1.455/769.
Primeiro, quanto ao recurso utilizado na importação, necessário mais uma vez
destacar o bem jurídico tutelado pela legislação, o “controle aduaneiro”. Com efeito, interessa à
Aduana o conhecimento da origem do recurso utilizado, porém, como proteção ao controle
aduaneiro, visando identificar o real adquirente das mercadorias importadas.
Segundo, quanto à caracterização da interposição fraudulenta, equivoca-se a
recorrente ao afirmar ter sido presumida com fundamento do art. 23, §2o do Decreto no 1.455/76.

9 "Art. 23 [...]
§2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados."
Fl. 19663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Como acima exposto, a autoridade fiscal cuidou em comprovar o repasse de recursos da MUDE
para a BRASTEC, estando esta agindo por conta e ordem daquela.
Desta feita, não há que se falar em “não comprovação da origem, disponibilidade
e transferência dos recursos empregados” quando se traz prova concreta das transferências
efetuadas.
Também não é suficiente para refutar o conjunto probatório levantado pela
fiscalização o Relatório realizado com os pagamentos efetuados, onde o profissional contratado
pela empresa conclui que todos os pagamentos foram realizados após a emissão da Nota Fiscal.
O Relatório juntado aos autos não traz os documentos que comprovem os
pagamentos efetuados, entretanto, ainda que se admita a integridade de todos os dados
analisados, trata-se de empresa interposta constituída por “laranjas”, sem capacidade financeira,
que executa suas operações quase que integralmente com recursos provenientes da MUDE.
Foi nesse sentido que entendeu esse colegiado nas demais oportunidades que
analisou os Relatórios apresentados pela recorrente, como no já citado Acórdão no 3302-003.225:
“Tais relatórios, além de não atender os requisitos mínimos do "Laudo Pericial
Contábil", estabelecidos na Norma Brasileira de Contabilidade T 13.6, aprovada pela
Resolução Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 1.041/2005, contêm apenas
dados financeiros genéricos, sem respaldado em qualquer documento, e conclusões
sobre os pagamentos realizados nos anos de 2004 e 2007 pela recorrente MUDE, que
não têm o condão de infirmar as conclusões da fiscalização apresentadas no tópico
precedente, respaldadas em documentos fartos documentos e na escrituração contábil e
fiscal da própria recorrente.
Além disso, ainda que válida fosse as conclusões de que "os valores dos pagamentos
foram efetuados após a data de emissão das notas fiscais dos fornecedores",
induvidosamente, elas não seria suficiente para comprovar que não houve a
transferência e utilização de recursos financeiros da recorrente MUDE, para as
empresas importadoras, especialmente tendo em conta que a totalidade dos recursos
financeiros utilizados pelas importadoras foram fornecidos pela recorrente, por
intermédio das interpostas distribuidoras. Assim, não tem qualquer relevância o fato
de tais recursos terem sido fornecidos antes ou após a emissão das notas fiscais e
respectivas faturas, posto que, a condição necessária e suficiente para a presunção
em apreço, consiste na simples utilização de recursos de terceiros nas operações de
importação, conforme dispõe o art. 27 da Lei 10.637/2002. E essa condição foi
devidamente comprovada nos autos pela fiscalização.”
E também não é possível alegar que os recursos são provenientes de transações
comerciais lícitas entre importador, distribuidor e adquirente no mercado interno. A constituição
das empresas interpostas por “laranjas”, a inexistência de capacidade econômica, os áudios e
documentos interceptados, a não utilização de depósitos de mercadorias e o prazo da
movimentação das mercadorias da importadora até o “adquirente”, comprovam de forma cabal a
realização da prática de interposição fraudulenta de terceiros, portanto, inaplicável
fundamentação da recorrente no art. 11 da Lei no 11.281/200610.

10 "Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para
revenda a encomendante predeterminado não configura importação por conta e ordem de terceiros."
Fl. 19664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Prosseguindo nos argumentos de defesa da recorrente, em relação ao ADI SRF no
7/2002, tem-se que:
“ADI SRF No 7/2002:
Dispõe sobre a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes nas importações
efetuadas por conta e ordem de terceiros, conforme disciplina as Instruções Normativas
no 75, de 2001, e no 98, de 2001.
[...]
Art. 1o As disposições das Instruções Normativas no 75, de 2001, e no 98, de 2001,
aplicam-se somente às operações em que a pessoa jurídica comercial importadora -
empresa comercial importadora - atue apenas como prestadora de serviços.
Parágrafo único. A empresa comercial importadora atua como prestadora de serviços
somente na hipótese em que ela não adquira a propriedade das mercadorias importadas.
Art. 2o Para que se caracterize a aquisição, pela empresa comercial importadora, da
propriedade das mercadorias importadas, é suficiente que ocorra uma das seguintes
hipóteses em que a referida empresa:
I - conste como adquirente no contrato de câmbio;
II - conste como adquirente na fatura internacional (invoice);
III - emita nota fiscal de entrada ou de saída a título de compra ou venda; ou
IV - contabilize a entrada ou a saída da mercadoria importada como compra ou venda.
Parágrafo único. Na hipótese de a empresa não ter escrituração comercial regular, o
aferimento da condição prevista no inciso IV far-se-á com base na natureza da operação
efetivada, constante de notas fiscais.”
Pouco a se discutir, visto que o Ato Declaratório Interpretativo abrange situação
completamente diversa da ora em litígio. Como se observa do texto acima, trata-se de
interpretação relativa às Instruções Normativas no 75/2001 e 98/2001, que expressamente se
limitam a dispor “para efeito da incidência da contribuição para o PIS e da Cofins”.
E mais. Ainda que os atos normativos não fossem restritos a determinadas
situações específicas, este processo traz justamente a análise da prática de simulação, quando os
dados informados pela importadora na DI não correspondem ao efetivamente praticado, desta
feita, ainda que alguma das condições exposta no ADI possam ser cumpridas, não se presta a
caracterizar importação por parte de uma importadora que atua por conta e ordem de um terceiro.
Quanto a utilização de Parecer contratado pela recorrente, em que se destacam os
riscos do negócio, inclusive apontando para a possibilidade dos riscos em virtude de uma
fiscalização, de fato, não se pode atribuir a tal relatório contratado a característica de prova cabal
da prática de fraude, entretanto, não se observa no Relatório de Fiscalização a fundamentação do
lançamento no citado parecer, o que dispensa alongar a discussão nesse ponto, ainda que
eventualmente lhe conceda a característica de indício.
Também dispensa maiores discussões o argumento da recorrente quanto a
inexistência de “ganho comercial” obtido com o esquema. Como já destacado, o controle
aduaneiro é o bem jurídico tutelado, portanto, independe a efetiva redução da carga tributária ou
Fl. 19665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

mesmo do prejuízo aos cofres públicos, dessa forma, ainda que fossem comprovadas as
afirmações quanto a inexistência de vantagem comercial obtida, em nada seria alterado o mérito
do julgamento.
e.2) Subfaturamento:
A recorrente inicia seus argumentos explicando os equipamentos Cisco, em
especial, a possibilidade de instalação de mais de um modelo de software no mesmo hardware.
Defende que apenas dispositivos de tecnologia ordinária (computadores, celulares, smartphone,
etc) implicariam em uma tributação conjunta, visto a dependência dos produtos, diferente dos
equipamentos produzidos pela CISCO, que são independentes de software, visto que funcionam
com vários programas diferentes, aumentando a capacidade do hardware de acordo com o
software nele instalado.
Acrescenta que, diferente do concluído pela fiscalização, realiza a importação de
softwares com valor comercial, trazendo comprovante, inclusive Purchase Order, que destaca a
importação do softwares opcionais/avançados, com valor comercial. No seu entendimento,
estaria caracterizado que as importações de software realizadas em paralelo aos hardwares
seriam dos programas avançados, vendidos em separado para clientes com necessidades
diversas.
Pelo exposto, sustenta que resta comprovada a ausência de valor comercial aos
softwares base, que estariam integrados ao valor do hardware, portanto, insubsistentes as
acusações de subfaturamento.
Ademais, ainda que não se admita a inexistência de valor comercial ao software
base, argumenta que o valor da licença não poderia ser automaticamente incluído no valor
aduaneiro, visto que o AVA não dispõe nesse sentido, inclusive, de acordo com a Decisão 4.1 do
CVA, entende que o valor aduaneiro do hardware não será integrado pelo valor do software
quando o custo ou valor do segundo esteja destacado, previsão esta reforçada pelo Comentário
13.1 do próprio CVA.
Destaca que em nenhum momento a Decisão 4.1 ou o AVA impõem a
obrigatoriedade do importador segregar fisicamente o hardware do software, mas apenas que a
tributação deverá recair sobre o suporte físico.
Conclui que a autoridade fiscal se equivocou ao considerar a existência de
subfaturamento em decorrência da alta tecnologia e complexidade dos produtos importados.
Tendo em vista parte da legislação aduaneira citada já ter sido apreciada no item
“2.a” desse voto, serão analisados os argumentos da recorrente naquilo que ultrapassa o já
discutido.
Em princípio, necessário destacar que as operações de importação de software não
estão incluídas no lançamento realizado neste processo. O Auto de Infração se limita a realizar o
lançamento dos tributos incidentes sobre as importações de hardware, portanto, a existência de
importação de softwares em paralelo não implica necessariamente na existência (ou não) de
subfaturamento.
Fl. 19666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Com efeito, a existência de importação de softwares em separado constituiu como
fato utilizado no Relatório Fiscal como justificativa utilizada pelo grupo MUDE/CISCO para a
importação de hardwares “vazios” (desprovidos de programa instalado na memória), entretanto,
a existência de importação de programas avançados em paralelo não é suficiente para afastar o
quadro de indícios e provas diretas da existência de subfaturamento.
Também improcedente a linha argumentativa da recorrente sobre inexistência de
valor comercial dos softwares base dos equipamentos importados. As explicações expostas em
recurso de fato são confirmadas em pesquisas simples na internet, os modens e demais
equipamentos Cisco importados utilizam diferentes programas de acordo com a necessidade do
cliente, desde os mais simples, utilizados para funções rotineiras, como os mais avançados,
desenvolvidos em regra para utilização de empresas.
Apesar do exposto, há de se ressaltar que as funções essenciais dos equipamentos
necessitam da instalação ao menos do software base desenvolvido e, como as faturas
demonstram, esses programas acompanhavam os hardwares vendidos pela CISCO já nos
Estados Unidos, ora com o valor destacado, ora com o valor somado ao total da venda, sem
destaque.
Em que pese os documentos e planilhas apreendidas, ou mesmo as faturas
emitidas pela CSI demonstrarem a existência de um valor específico para o software instalado na
memória do equipamento (mesmo sendo o software base), a recorrente busca, sem sucesso,
alegar a inexistência de valor comercial do programa base. Essa tese não merece acolhida ou
sequer maiores delongas, visto que, apesar de informado no site da CISCO como valor zero,
percebe-se pelos autos processuais que na verdade o valor do software base já era integrado ao
valor total da venda (hardware + software), visto que sem este programa, o equipamento não
desempenha qualquer função (vide recorte da fl. 180 no tópico “2.c”).
Subsidiariamente, quanto ao argumento da ausência de previsão de inclusão
automática do valor do software ao hardware no Acordo de Valoração Aduaneira, o tema já
resta tratado nesse voto no item “2.a”.
Como já exposto, a legislação aduaneira é clara nesse sentido:
“Art. 81. O valor aduaneiro de suporte físico que contenha dados ou instruções para
equipamento de processamento de dados será determinado considerando unicamente
o custo ou valor do suporte propriamente dito (Acordo de Valoração Aduaneira,
Artigo 18, parágrafo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado
pelo Decreto no 1.355, de 1994; e Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira,
aprovada em 12 de maio de 1995).
§1o Para efeitos do disposto do caput, o custo ou valor do suporte físico será
obrigatoriamente destacado, no documento de sua aquisição, do custo ou valor dos
dados ou instrução nele contidos.
§2o O suporte físico referido no caput não compreende circuitos integrados,
semicondutores e dispositivos similares, ou bens que contenham esses circuitos ou
dispositivos.
Portanto, somente como exceção é permitida a importação de software
considerando unicamente o custo do suporte físico, sendo a regra a inclusão no valor aduaneiro
Fl. 19667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

tributável o valor dos equipamentos importados e dos direitos de licença, ainda que não estejam
incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar.
O recurso é insistente em destacar a inexistência de obrigação de segregar
fisicamente o software e hardware, ressaltando que o valor aduaneiro do suporte físico que
contenha dados ou instruções deverá ser calculado única e exclusivamente com base no valor do
suporte físico.
Cita ainda o Comentário 13.1 do CVA:
“COMENTÁRIO 13.1
APLICAÇÃO DA DECISÃO SOBRE A VALORAÇÃO DE SUPORTES FÍSICOS
QUE CONTENHAM SOFTWARE PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
[...]
4. Dado que os países têm a opção de aplicar ou não o parágrafo 2 da Decisão, aqueles
que decidam aplica-lo deveriam interpretá-lo no sentido mais amplo possível, sob pena
de despojar a Decisão de qualquer sentido. Consequentemente, a expressão “estiver
destacado” deveria ser interpretada de tal forma que, se somente o custo ou valor do
suporte físico é conhecido, o custo ou o valor dos dados ou das instruções deve ser
considerado como destacado.”
(destacou-se)
Acima, o termo “suporte físico” foi destacado diversas vezes para demonstrar a
insubsistência do recurso apresentado. A recorrente traz como pressuposto a existência de
importação de softwares em suportes físicos. Na prática, ignora ou esquece que os equipamentos
Cisco por ela importados não são suportes físicos, fato este incontroverso diante da existência
de Laudo Pericial. Desta forma, toda a argumentação desenvolvida, fundamentada em
pressuposto equivocado, em nada afasta o levantado pela fiscalização, portanto, não merece
acolhida.
Apenas para relembrar (fl. 304-310):
“Laudo Pericial – Polícia Federal
“4. DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS
[...]
3. O equipamento (hardware) analisado trata-se de circuito integrado, semicondutor
ou dispositivo similar? Ou é um bem que contém esses circuitos ou dispositivos?
Os materiais analisados são equipamentos comerciais utilizados na infraestrutura
telemática de redes de computadores e/ou voz sobre IP (VoIP), os quais são
compostos de circuitos integrados e componentes eletrônicos, bem como
software básico (sistema operacional e outros) necessário para seu funcionamento.”
(grifou-se)
e.3) Impossibilidade de “emprestar” Laudo Pericial e suas inconsistências:
Fl. 19668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

A utilização de “prova emprestada” do processo criminal já resta discutida no
item “1.a” deste voto.
Quanto as inconsistências do Laudo Pericial elaborado pela Polícia Federal,
destaca a recorrente que não houve aleatoriedade na seleção da amostra, apenas 16 modelos de
produtos foram objeto de estudo. Que dos 69 modelos de produtos Cisco autuados, apenas 10
foram objeto do Laudo e que, nos termos empregados no documento pericial: “com base nessas
informações, pode-se afirmar que QUASE a totalidade dos software relacionados na planilha em
anexo estão carregados na memória interna dos aparelhos”.
O Laudo Pericial da Polícia Federal é direto e claro.
A priori, resta destacar do Relatório de Auditoria que foi solicitada a análise
somente de equipamentos ainda não desembaraçados, visto que, aqueles que já haviam saído do
controle da Aduana, poderiam ter sofrido algum tipo de alteração (inclusive instalação de
software), o que comprometeria a eficácia da análise técnica, o que, diferente das alegações do
recurso, não invalida a análise realizada, pelo contrário, apenas demonstra o cuidado em não
analisar equipamentos que poderiam trazer resultado diverso do real.
Quanto às alegações referentes ao Laudo Pericial, buscando demonstrar sua
inconsistência, não merecem acolhida, tanto pela fragilidade dos argumentos levantados, como
pela ausência da produção de prova técnica em contrário.
Alguns dados expostos fora do contexto do Laudo pela recorrente buscaram
distorcer o real sentido das conclusões da Polícia Federal.
As “inconsistências” levantadas pela recorrente não resistem a uma análise
contextualizada das conclusões dos Peritos da Polícia Federal. Por mais que se busque
desqualificar o trabalho realizado alegando a reduzida quantidade de modelos periciados
(segundo a recorrente, 10 de 69), a realidade é diversa quando se extrai que, dos equipamentos
possíveis de análise, TODOS estavam com algum software carregado em sua memória interna, o
que, por si só, comprova a prática do “Split” fictício e do subfaturamento.
Ora, como existir duas interpretações tão diversas da mesma análise técnica?
Dos 16 modelos retirados para análise, 2 não possuíam fonte de alimentação, não
sendo possível ligá-los, e 1 só funcionaria acoplado e integrado a outros equipamentos, não
sendo possível sua análise.
Dessa forma, traz o Laudo Pericial:
“4. DOS EXAMES
[...]
Salienta-se que todos os equipamentos examinados possuem internamente software
apropriado devidamente instalado em suas memórias, tornando-os apto para
funcionamento.”
O trecho destacado pelo contribuinte, de que “quase a totalidade dos software
relacionados na planilha em anexo estão carregados na memória interna dos referidos
Fl. 19669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

aparelhos”, é explicada na frase seguinte: “Ressalta-se que as situações onde isso não foi
constatado inequivocamente, deveram-se a ligeiras divergências nas descrições ou no PART
NUMBER do software, a exemplo dos itens 8, 9 e 14 (ver Tabela 3)”
Explicando melhor. O Perito não afirma que inexiste software instalado, pelo
contrário, como já demonstrado acima, todos os equipamentos passíveis de análise possuíam
software instalado. A afirmação retirada do Laudo apenas visa destacar que, em alguns itens, o
nome do software encontrado no equipamento não é exatamente o mesmo da planilha entregue
para a perícia, existem “ligeiras divergências” (como por exemplo, vide item 14):

Até poderia a recorrente questionar a prova técnica levantada por outra prova
técnica (o que não ocorreu), entretanto, buscar desqualificar o trabalho realizado não se mostra
capaz de afastar o subfaturamento realizado.
e.4) Responsabilidade Solidária – Interesse Comum:
Tema analisado no item “1.c”.
Em adição ao já discutido, defende que a solidariedade estabelecida no art. 124, I
do CTN não seria aplicável à multa qualificada.
Também sem razão a recorrente. A participação efetiva e comprovada dos
solidários na situação que constitui o fato gerador, nos termos do Código Tributário Nacional,
atrai a solidariedade relativa ao crédito tributário, aqui entendido o tributo e as multas a ele
vinculadas, inclusive as agravadas em virtude de fraude, especialmente quando comprovado o
intuito doloso da recorrente.
e.5) Da ausência de fraude, simulação e conluio – Inaplicabilidade da Multa
Qualificada de 150%:
Defende a recorrente a necessidade de demonstração, por intermédio de provas
inequívocas, de sua participação nas operações com o evidente intuito de fraude, nos termos dos
artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/6411:

11 "Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, independente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis."
Fl. 19670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

“Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”

Caberia aqui a discussão de provas, entretanto, já restou comprovada a
participação consciente nos atos de subfaturamento e interposição fraudulenta por parte da
recorrente nos tópicos anteriores, em especial a prática de simulação e fraude na importação,
restando ainda comprovado o conluio com os demais participantes e, inevitavelmente, a
sonegação, visto que os atos praticados visavam INEQUIVOCAMENTE, mediante ARTIFÍCIO
DOLOSO, a obtenção de REDUÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO DOS
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES incidentes.
Vale ressaltar a comprovação cabal da transferência dos recursos da importação
por parte da MUDE para as empresas que seriam interpostas na importação, sendo tal fato
imprescindível para caracterização do dolo da recorrente e da existência de fraude (tópico
“2.e.1”).
Dessa forma, improcedente os argumentos de recurso.
e.6) Da concomitância da Multa Qualificada de 150%, vinculada aos tributos,
com a multa de 100% sobre o valor subfaturado:
Quanto a possibilidade de cumulação da multa qualificada do art. 44, II, da Lei no
9.430/96, e a multa equivalente a 100% do valor subfaturado, prevista no parágrafo único, do art.
88, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, por mais que defenda a recorrente tratar-se de dupla
punição pelo mesmo fato e de efeito confiscatório, não é o que se observa da própria
interpretação literal da legislação de regência.
O art. 44 da Lei n 9.430/96 traz expressamente previsão nesse sentido, conforme
se observa:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 19671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
(grifou-se)

Mais claro ainda o texto da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
“Art. 88. [...]
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço
declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa de
ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis.

Além da previsão normativa expressa, há que se destacar a diversidade de fatos
jurídicos puníveis, bem como dos bens jurídicos tutelados.
O bem jurídico tutelado nas normas que tratam de subfaturamento é o efetivo
controle aduaneiro. A simples importação mediante documentação fraudulenta fere o controle
aduaneiro tutelado pela norma administrativa-aduaneira, sendo a falsidade, neste caso, voltada à
redução do valor efetivamente pago. O fato punível nesta conduta é o subfaturamento do valor
das mercadorias mediante falsidade documental.
Em sentido diverso, a norma tributária, expressa no texto da Lei no 9.430/96, não
está voltada ao controle aduaneiro, mas sim da proteção arrecadatória do Estado, do erário
público. Neste sentido, o fato punível é deixar de arrecadar aos cofres públicos crédito tributário
devido, com alíquota agravada em virtude da prática de fraude, conluio e/ou sonegação.
Apesar do antigo Acórdão utilizado em sua defesa (Acórdão no 303-34.941, de
04/12/2007), atualmente o tema tem sido tratado de forma diversa, inclusive em nível de Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como expresso no julgamento abaixo:
“Acórdão no 9303-007.689 - 3a Turma
Sessão de 21 de novembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de Apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
É legal a imposição de multa de ofício, com agravamento de (150%) aplicada sobre os
tributos exigidos (II, IPI, PIS e COFINS) com as multas administrativas relativas ao
subfaturamento.
O artigo 44 da Lei no 9.430/96, alterada pelas leis n.os 10.892, de 2004, Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007, dispõe que será aplicada multa de ofício qualificada
independentemente de outras penalidades administrativas cabíveis.
Fl. 19672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

O artigo 88 da MP no 2.158, em sua redação dispõe que a multa do subfaturamento é
aplicada sem prejuízo da multa de ofício.
A penalidade aplicada multa pelo subfaturamento pune o ato de subfaturar, diferente da
existência de fraude sonegação ou conluio. A multa do artigo 88 da MP no 2158, não
difere em nada na multa prevista no artigo 169 do Decreto-Lei no 37/66.”

Por tudo exposto, provada a participação da recorrente nos atos fraudulentos,
refutadas os argumentos de fato e de direito, resta concluir por negar provimento ao recurso
voluntário da MUDE LTDA.

Pessoas Físicas:
Apresentaram Recurso Voluntário as Pessoas Físicas 1.ERNANI BERTINO
MACIEL(fl. 8015), 2.CID GUARDIA FILHO (fl. 8171), 3.CARLOS ROBERTO
CARNEVALI(fl. 8325), 4.GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO (fl. 9781),
5.MARCÍLIO PALHARES LEMOS (fl. 9983), 6.FERNANDO MACHADO GRECCO (fl.
10136), 7.PEDRO LUÍS ALVES COSTA (fl. 10287), 8.HÉLIO BENETTI PEDREIRA (fl.
10447), 9.JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES (fl. 10647), 10.MARCELO NAOKI
IKEDA (fl. 10797) e 11.MOACYR ALVES SAMPAIO (fl. 10949).
Tendo em vista a extensa matéria de fato a discutir e a concomitância de parte das
alegações de defesa, serão inicialmente apreciados os argumentos de direito, para então tratar
especificamente cada um recursos e os fatos envolvidos.
a) Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária por falta de motivação
para inclusão do recorrente como Responsável Solidário:
O direito em si já restou tratado no item “1.c” deste voto, quando explicou-se
sobre a possibilidade de atribuição de responsabilidade por interesse comum nos termos do art.
124, I do CTN.
Quanto aos fatos, serão apreciados especificamente em relação a cada recorrente
posteriormente.
b) Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária: Autuação baseada
exclusivamente em provas emprestadas:
Alegação apreciada no item “1.a” deste voto.
É improcedente a alegação de nulidade da autuação ou do TSPS em virtude da
utilização das provas emprestadas.
c) Impossibilidade de Imputação de responsabilidade solidária nas operações
de importação quando já se foi imputada a solidariedade em relação às operações de
mercado interno: modificação de critério jurídico:
Fl. 19673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

A alegação acima é comum aos recursos de ERNANI BERTINO MACIEL e CID
GUARDIA FILHO. Defendem os recorrentes que teria ocorrido inovação de critério jurídico,
visto que estariam sendo incluídos como responsáveis solidários em operações de importação
quando já teriam sido incluídos como solidários em Auto de Infração relativo ao mesmo período
em relação a operações no mercado interno.
Não procede.
A atribuição específica em discussão neste processo administrativo refere-se a
operações fraudulentas ocorridas na importação, que ensejaram o lançamento dos tributos não
recolhidos bem como a multa regulamentar relativa ao subfaturamento.
A existência de outro processo administrativo, ainda que eventualmente tratando
do mesmo período, realizando a exigência de operações realizadas no Mercado Interno não é
prejudicial ao presente lançamento, especialmente sendo este o momento em que se analisa a
entrada da mercadoria em território nacional através da importação.
Não se verifica assim a existência de inovação de critério jurídico ou
prejudicialidade ao presente lançamento.
d) Inaplicabilidade dos arts. 124, I e 135 do CTN na caracterização da
responsabilidade solidária:
A atribuição da responsabilidade solidária já restou apreciada no item “1.c” deste
voto.
Vale destacar que o art. 135 do CTN não foi utilizado como fundamento legal
para a atribuição de responsabilidade solidária.
e) Ausência de relação entre as provas e os fatos – extemporaneidade:
O argumento não merece provimento ou maiores discussões. A investigação
realizada por meio da “Operação PERSONA” foi extensa e contou com a juntada de uma
infinidade de documentos, planilhas, e-mails, gravações telefônicas, reportagens, etc.
A existência eventual de documentos ou referências a períodos fora do abrangido
pelo Auto de Infração não prejudicam o lançamento. Pelo contrário, apenas reforçam a existência
de um esquema fraudulento persistente e duradouro que visou a redução no pagamento de
tributos relativos às mercadorias importadas.
A alegação já fora inclusive apreciada em diversos outros processos
administrativos relativos à mesma Operação, tendo sido rechaçada em todas as oportunidades,
motivo pelo qual aqui também será considerado improcedente.
f) Inaplicabilidade de responsabilidade à cobrança de penalidades:
Alegação de defesa apresentada por FERNANDO MACHADO GRECCO,
PEDRO LUIS ALVES COSTA, HELIO BENETTI PEDREIRA, JOSE ROBERTO
PERNOMIAN RODRIGUES, MARCELO NAOKI IKEDA e MOACYR ALVARO SAMPAIO.
Fl. 19674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Conforme se verifica nos recursos, os recorrentes defendem que a solidariedade
não pode ser aplicada às penalidades exigidas, visto que as multas de ofício e regulamentares
possuem caráter personalíssimo, não podendo ser cobrada do responsável solidário como
decorrência do Princípio da Pessoalidade da Pena.
Neste ponto, merece destaque o cuidado da fiscalização de, no Relatório Fiscal,
fazer constar tanto a responsabilidade solidária decorrente do interesse comum, nos termos do
art. 124, I, do CTN, bem como a responsabilidade solidária da multa regulamentar, esta
fundamentada no art. 674 do Regulamento Aduaneiro vigente à época, redigido nos mesmos
termos do Decreto-Lei no 37/66, como abaixo se transcreve:
“Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 95 – Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua
prática, ou dela se beneficie;”
Percebe-se que os Auditores-Fiscais atribuíram a responsabilidade solidária
também às penalidades por entender que os recorrentes concorreram para sua prática, como
amplamente demonstrado em cada um dos Termos de Sujeição Passiva Solidária e no Relatório
de Fiscalização.
Portanto, sendo confirmada a participação da pessoa física nos atos fraudulentos
praticados, é possível a atribuição da penalidade regulamentar nos termos do art. 95, I, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com texto utilizado pelo Regulamento Aduaneiro.
g) Demais argumentos:
As outras alegações apresentadas serão abrangidas pela análise dos fatos a seguir,
quando será discriminada a participação (ou não) de cada um dos recorrentes nos atos
fraudulentos apurados pela fiscalização.

Antes de adentrar especificamente em cada Termo de Sujeição Passiva Solidária,
necessário destacar trechos do Relatório de Fiscalização onde foi explicada a operação e a
participação de cada uma das empresas e pessoas físicas na fraude realizada. Abaixo, não foram
relacionadas informações referentes a outras pessoas físicas ou jurídicas não constantes do polo
passivo do Auto de Infração.
Neste ponto, será analisada a participação de cada um dos responsáveis no
esquema fraudulento, para, posteriormente, julgar em conjunto os argumentos de direito.
Histórico apresentado em Relatório Fiscal:
Em 2002, a liderança nas importações CISCO permaneceu com o grupo
WAYTEC, mas começou um novo canal com a ASSCEX, vinculadas a Paulo Moreira, ERNANI
BERTINO e CID GUARDIA FILHO (KIKO). Essas empresas operaram com quase a totalidade
das mercadorias importadas da CISCO, fornecidos pela FULLFILL HOLDING (USA), tendo
como cliente empresa que era controladora, como a MUDE.
Fl. 19675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

A MUDE, criada em 2002, foi constituída com os sócios JOSE ROBERTO
PERNOMIAN RODRIGUES, MARCÍLIO PALHARES LEMOS e pela FULLFILL HOLDING.
A MUDE foi identificada como uma “sucessora não declarada” da empresa
UNIÃO DIGITAL, que se tornou inviável em virtude de uma autuação de ICMS de mais de R$
80 milhões, tendo sido responsabilizados solidariamente a FULLFILL HOLDING, HÉLIO
BENETTI PEDREIRA, MOACYR ALVES SAMPAIO, PEDRO LUÍS ALVES COSTA e
MARCÍLIO PALHARES LEMOS.
A FULLFILL (distribuidora e serviços) tem como gerente delegado REINALDO
GRILLO, e como sócios a offshore RAYWELL OVERSEAS LTD, cujo representante no Brasil
é REINALDO DE PAIVA GRILLO e MARCELO NAOKI IKEDA. Já participaram do quadro
da empresa a FULLFILL HOLDING, FERNANDO GRECCO e as empresa CANSONS
INVESTIMENTS e JDTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, vinculadas HÉLIO
BENETTI.
Em menor escala, o esquema utiliza, à época, outras distribuidoras, como a
PHASE2, que tem como sócios MARCÍLIO LEMOS e FERNANDO GRECCO.
As investigações indicam que boa parte dos atuais dirigentes e funcionários da
MUDE são oriundos das empresas FULLFILL DISTRIBUIDORA, FULLFILL SERVIÇOS e
PHASE2.
As empresas ASSCEX (PAULO MOREIRA, ERNANI BERTINO e CID
GUARDIA FILHO), foram tornadas inaptas em virtude de processo relativo a interposição
fraudulenta na importação, em agosto de 2003.
Após a inaptidão, tem-se a criação da PRIME TECNOLOGIA e BRASTEC
TECNOLOGIA, com crescimento rápido em curto espaço de tempo, tendo sido a habilitação
para operar no comércio exterior da BRASTEC elevada de R$ 1 milhão para R$ 83 milhões após
sua mudança de domicílio tributário para São Paulo.
Em 01/2006, foi proposta a inaptidão da PRIME TECNOLOGIA em razão de sua
utilização para realização de operações de comércio exterior em nome de terceiros.
Em agosto de 2006, em virtude da “OPERAÇÃO DILÚVIO” que alcançou
exportadoras instaladas nos EUA, a FULLFILL HOLDING se afasta das operações, sendo
substituída pela recém criada MUDE USA.
O esquema ainda possui outras modificações, após a corregedoria da RFB
identificar irregularidades na concessão da habilitação à BRASTEC, foram iniciados
procedimentos de fiscalização na empresa.
Foram então, em 2007, incluídas nas operações a importadora WAYTEC e a
exportadora LOGCIS, e GSD TECHNOLOGIES.
Durante o procedimento investigativo, foram apreendidos documentos e
realizadas escutas telefônicas que permitem identificar a participação das empresas e pessoas
físicas no esquema fraudulento de subfaturamento e interposição.
Fl. 19676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

i. Áudio entre Adriana Ponte (MUDE USA) e MARCÍLIO PALHARES
LEMOS (DIRETOR FINANCEIRO DA MUDE LTDA) e entre MARCÍLIO e FÁBIO
(ambos MUDE) evidenciam que cabia à MUDE o controle das importações (fls. 49-50).
ii. Depoimento de Gabriel S. de Godoy da GSD TECHNOLOGIES:
Há ainda a participação da empresa GSD TECHNOLOGIES sediadas nos EUA,
tendo como gerente Gabriel S de Godoy, que prestou depoimento.
Questionado se conhecia CID GUARDIA FILHO, respondeu que o conhecida
pelo apelido de KIKO, que lhe foi apresentado como proprietário das empresas BRASTEC,
Abc e PRIME.
Perguntado se conhecia ERNANI BERTINO MACIEL, respondeu que seu
nome era referido como sócio de KIKO e também como dono de todas as importadoras na
Bahia.
iii. Áudio entre Carlos Mulli (ex-Sócio da BRASTEC) e Waldomiro:
Os áudios constam como prova da subordinação de Carlos Mulli perante o
comando do grupo K/E (KIKO e ERNANI) (fls. 56-57).
No áudio, é possível verificar Carlos Mulli sendo orientado por CID GUARDIA
FILHO como resolver pendências na empresa.
iv. Depoimento de Carlos Mulli (Sócio da BRASTEC):
Informou que “BRASTEC originalmente foi montada em nome do depoente,
também sob comando e direção de KIKO. O depoente não sabe porque KIKO mandou transferir
sua cota na BRASTEC para WALTER SALLES... O depoente nunca retirou qualquer quantia de
pró-labore da BRASTEC enquanto era sócio. Na época em que era sócio de fachada da
BRASTEC e da ARCO ao mesmo tempo...”. “Afirmou também que não sabe quem são os
principais clientes da BRASTEC e que não sabe a origem dos recursos utilizados para pagar as
importações, pois a gerência das empresas era do KIKO.”
v. Depoimento de Luiz Fernando Salles (Sócio da BRASTEC):
Em depoimento à Polícia Federal, declarou que não saberia explicar a evolução
patrimonial da BRASTEC, e quem saberia explicar é CID GUARDIA FILHO, o KIKO,
verdadeiro dono. [...] O depoente quer deixar bem claro que tanto ele como seu pai eram apenas
“laranjas” das empresas e o que recebiam da BRASTEC de fato eram salários como empregados
e não pró-labore.
vi. Depoimento de Walter Salles (Sócio da BRASTEC):
Perguntado sobre os clientes da BRASTEC, afirmou que seriam a MUDE LTDA
e a TECNOSUL. Não soube informar a média de importações, pois “quem faz o sistema de
importação é a empresa CIDER”.
Fl. 19677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Afirmou também que “quem administra a BRASTEC de fato é CID
GUARDIA FILHO, conhecido por KIKO. Foi KIKO quem pediu para o depoente dar seu
nome como sócio da empresa BRASTEC.
Vale destacar que a RFB, verificou a evolução patrimonial de todos os depoentes,
verificando a incompatibilidade dos rendimentos e patrimônios com a movimentação da
BRASTEC.
vii. Contratos de prestação de serviços entre BRASTEC e CIDER (Anexo 6):
Na cláusula 02 – Da remuneração, a contratante BRASTEC se obrigaria a pagar
mensalmente à CIDER R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mais 2% sobre seu faturamento
bruto. Nas conclusões da fiscalização, a remuneração proporcional só se justifica quase se sabe
que os verdadeiros donos da BRASTEC são CID GUARDIA FILHO (KIKO) e ERNANI
BERTINO MACIEL.
viii. Mensagem telemática (comunicação entre dois funcionários da “What’s
Up):
Há o encaminhamento de planilha eletrônica intitulada de “Kiko Maio 07.xls” por
meio da mensagem “FECHAMENTO KIKO DEFINITIVO”. Segundo a auditoria, a
documentação comprova o comando do grupo K/E sobre as importações realizadas pela
BRASTEC com destino à MUDE.
ix. Quadro Societário da MUDE LTDA (Brasil):
O quadro societário à época da fiscalização era composto por FERNANDO
MACHADO GRECO e HÉLIO BENETI PEDREIRA.
Fizeram parte do quadro societário JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN
RODRIGUES, como sócio-gerente, ingresso em 15/01/2002 e excluído em 12/03/2003.
MARCÍLIO PALHARES LEMOS, como administrador, incluído em 15/01/2002 e excluído em
07/01/2004 e LUIZ SCARPELLI FILHO, como sócio, ingresso em 12/03/2003 e excluído em
07/07/2006.
Consta como ex-sócia a FULLFILL HOLDING LTD, no período de 15/01/2002 a
07/01/2004, tendo como procurador MARCÍLIO PALHARES LEMOS. Também a empresa
NORDSTROM TRADING S.A., ingressa em 07/01/2004 e excluída em 07/07/2006, cujo
responsável é GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO.
Segundo a fiscalização, à época dos fatos, os principais dirigentes envolvidos
foram FERNANDO MACHADO GRECCO (sócio) e Diretor de Marketing e Produtos, HÉLIO
BENETI PEDREIRA (sócio), Atuando em cargos diretivos, MOACYR ALVES SAMPAIO
(CEO), JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES, Diretor de Operações e Finanças e
MARCELO NAOKI IKEDA, Diretor Comercial.
x. What’Up Business – Setor de Importação da MUDE:
O histórico traçado pela fiscalização em relação à What’s Up Business,
identificado como um “setor de importação da MUDE”, foi também utilizado para a
Fl. 19678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

caracterização da participação de REINALDO DE PAIVA GRILLO, que comandava a empresa
de forma oculta, conforme se verificou nos documentos apreendidos pela Polícia Federal.
Apesar de consta como sócias da empresa RENATA CRISTINA DE PAIVA
GRILLO e BRUNA FALCONE ORTELAN, filhas de REINALDO DE PAIVA GRILLO, este
confessou à Polícia Federal que dirigia a empresa e não apresentou Recurso Voluntário.
Consta ainda mensagem de REINALDO DE PAIVA GRILLO encaminhando e-
mail de MARCÍLIO PALHARES LEMOS (MUDE) informando sobre a emissão de faturas
contra o fabricante dos produtos a serem exportados, mensagem esta acompanhada por JOSÉ
ROBERTO PERNOMIAN e MARCELO IKEDA.
xi. Participação dos dirigentes da organização MUDE/CISCO:
Em áudios interceptados pela Polícia Federal, verificou-se que o “Split” era
tratado pelos dirigentes da organização MUDE/CISCO.
Em um dos áudios interceptados, MARCELO IKEDA (Diretor da MUDE) e
JOSÉ ROBERTO PERNOMIAM (Diretor da MUDE) discutem sobre o “Split”, solução
comentada por “MOA” (MOACYR ALVES SAMPAIO) (fls. 232-233):

Pelo diálogo é possível identificar o conhecimento da fraude realizada, que seria
uma prática comum no mercado.
Fl. 19679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Mais ainda, conforme áudio anteriormente descrito neste voto (fls. 28-29 do
TSPS), PEDRO RIPPER, Presidente da CISCO BRASIL, explicou como realizaria a redução de
custos através do “Split”.
Além das informações constantes do Relatório de Fiscalização, os Auditores
elaboraram Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS) para cada um dos responsáveis,
delimitando a participação no esquema fraudulento, conforme segue:

1. Termo de Sujeição Passiva Solidária no 012/EEFA/OP: LUIZ SCARPELLI
FILHO (fl. 2907):
LUIZ SCARPELLI FILHO não apresentou Recurso Voluntário, os fatos abaixo
são expostos para contextualização, visto que não será julgado recurso referente ao contribuinte.
O sujeito passivo foi elencado como responsável solidário em relação às
importações efetuadas por várias empresas, como WAYTEC, BRASTEC, ABC, TDC
TECONOLOGIA e PRIME TECNOLOGIA.
Sua participação foi assim descrita pela fiscalização:
LUIZ SCAPELLI FILHO era um dos mentores do esquema fraudulento de importação,
ao lado dos demais diretores do grupo MUDE. Até o ano de 2.006, o quadro
societário da MUDE era composto por SCARPELLI (0,16%), sendo as demais
cotas (99,84%) de propriedade da empresa offshore NORDSTROM (sediada em
paraíso fiscal - PANAMÁ). Cabe ressaltar, que os sócios dirigentes da
NORDSTROM (ANDRES MAXIMINO SANCHEZ, JOHN BENJAMIN FOSTER
e MYRNA DE NAVARRO) são na verdade interpostas pessoas ("laranjas")
vinculadas ao escritório de advocacia, ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE
(ALCOGAL), com sede no Panamá, e filiais em Luxemburgo, Bahamas, Belize e
Ilhas Virgens Britânicas, especializado em direito financeiro e na criação e
administração de offshores, e que tem tido participação ativa em diversos episódios
envolvendo operações irregulares, nos últimos anos, em países latino-americanos.
Quando constava do quadro societário da MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS,
SCARPELLI ocupava o cargo de Diretor de Operações e Finanças na MUDE, sendo
sucedido por JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES, o que foi confirmado
por diversos documentos apreendidos. Entretanto, após o crescimento da estrutura
fraudulenta de importação, e a constituição de empresas interpostas nos Estados Unidos,
o grupo optou por enviar SCARPELLI para defender os interesses do grupo nos Estados
Unidos.
Nos Estados Unidos, LUIZ SCARPELLI FILHO passou a constar formalmente
como controlador das empresas utilizadas pelo grupo para a execução da fraude
no comércio exterior: MUDE USA (distribuidora interposta) e LOGCIS
(exportadora interposta).
Em cumprimento a Mandados de Busca e Apreensão, realizados em 16/10/2007, nos
termos do Procedimento Criminal Diverso n° 2005.61.009285-1, denominado
OPERAÇÃO PERSONA, em curso na Quarta Vara Federal Criminal da 1a Subseção
Judiciária de São Paulo/SP, foram obtidos documentos na residência de LUIZ
SCARPELLI FILHO onde fica patente o seu conhecimento e a sua participação no
esquema fraudulento de importação empregado pela MUDE.
Fl. 19680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Em diversos manuscritos apreendidos em sua residência há anotações acerca do
"modus operandi" de importação da MUDE. A análise dos manuscritos
apreendidos indica que LUIZ SCARPELLI FILHO era o responsável pelo
planejamento e implementação da estrutura e importação utilizada pelo grupo
MUDE. Há diversos escritos referentes à margem operacional obtida, custos de
operação, controle de estoque, canais utilizados para o envio das mercadorias ao Brasil,
etc.
Por exemplo, no documento SP15IT6 - pág 42, há anotações acerca de preços
praticados para a IBM. Nota-se que o cálculo do coeficiente empregado é feito
para software (SW) e hardware (ROTEADOR, no caso), e que para obter o
coeficiente desejado bastaria desmembrar o software na proporção conveniente
para o grupo MUDE. Outro ponto interessante da referida anotação (copiada abaixo) é
a menção feita a "WAYTEC COMERCIAL" e "WAYTEC INDUSTRIAL", que eram
práticas de redução de custo mediante interposição com utilização da empresa
WAYTEC, sediada em Ilhéus.
A fiscalização relaciona ainda diversos manuscritos apreendidos na residência,
destacando em todos a participação e conhecimento por parte de LUIZ SCARPELLI FILHO do
modus operandi utilizado pela MUDE.
Não é só. O TSPS é longo e minucioso.
A fiscalização cuidou em destacar que a sujeição passiva atribuída a LUIZ
SCARPELLI FILHO não era decorrente unicamente da posição de sócio que assumiu junto a
empresas envolvidas na fraude.
Em verdade, através de documentos obtidos através da “OPERAÇÃO
PERSONA”, identificou-se que, em verdade, ocorreu a venda de 75% do Grupo MUDE para o
subgrupo LIG12 (ou SIG).
O documento intitulado de “Management Buyout” versa sobre o processo de
transferência de participação societária do grupo MUDE para os novos sócios.
Foi encontrado ainda um contrato assinado por LUIZ SCARPELLI FILHO,
FERNANDO MACHADO GRECCO, MARCELO NAOKI IKEDA, MARCÍLIO PALHARES
LEMOS e JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES, com o nome de “Instrumento
Particular de Cessão de Ativos e Participações Societárias e Outras Avenças”, instrumento
jurídico tendente à formalização do processo de transferência da participação da FULLFILL
HOLDING para as pessoas físicas.
Em diversos locais foram encontrados documentos versando sobre a venda de
75% da MUDE pela JDTC (Grupo que controlaria a MUDE), que dizem respeito ao
“Management Buyout”, conforme se observa do TSPS (fl. 2921):

12 Sigla utilizada para denominar um subgrupo formado por LUIZ SCARPELLI FILHO, MARCELO IKEDA e
FERNANDO GRECCO.
Fl. 19681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Consta ainda documentação apreendida que comprova a participação de LUIZ
SCARPELLI FILHO e MOACYR ÁLVARO SAMPAIO na criação das empresas LOGCIS
EXPORT e MUDE USA, empresas utilizadas na realização das importações fraudulentas.
Além de muitos outros documentos citados no TSPS, os Auditores-Fiscais
concluíram que os recebimentos realizados por LUIZ SCARPELLI FILHO ocorreram através de
offshore particular LYNCHBURG HOLDING S.A. (Panamá)para onde eram direcionados os
ganhos da MUDE.
Tal conclusão foi possível através de documentação apreendida em sua residência,
quando o escritório de advocacia “Aleman” conferia a ele poderes de advogado em relação à
empresa. O documento, segundo a fiscalização, era emitido como forma de conferir amplos
poderes sem que seu nome fosse vinculado como diretor. Tal fato foi confirmado pela apreensão
de outros documentos, que demonstravam a existência de plenos poderes de LUIZ SCARPELLI,
propriedade de ações ou mesmo pagamentos à LUIZ SCARPELLI como “enviados para
offshore”.
Vale ressaltar que os recebimentos de LUIZ SCARPELLI FILHO da MUDE eram
realizados por intermédio de prestação de serviço individual pela empresa MANUS
ASSESSORIA LTDA, assim como os demais diretores.
Por fim, a fiscalização acrescenta a existência de acordo associativo não
registrado em órgãos próprios, o que demonstra a intenção de ocultar a verdadeira participação
das pessoas físicas nas empresas envolvidas nas fraudes (fl. 2938):
“ACORDOS ASSOCIATIVOS NÃO REGISTRADOS EM ÓRGÃOS PRÓPRIOS
Documentos que demonstram acordos efetuados entre os membros da sociedade, pelo
qual reconhecem a autoridade, igualmente sobre todos, de um conjunto de regras, por
eles estabelecidas. Nestes documentos são relacionadas várias pessoas, sócios
ostensivos ou ocultos do grupo JDTC/MUDE. Relativamente aos ocultos o próprio
documento traz as explicações necessárias; (Acordo de Associação com Opção de
Fl. 19682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 85 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Compra de Quotas/Ações) "Por conveniência dos Investidores a participação nos
capitais sociais das EMPRESAS é detida por apenas alguns deles, sendo que a efetiva
titularidade do interesse e benefício econômico de cada um deles em cada uma das
sociedades é dada nos termos da cláusula segunda deste Acordo",
001001-16052007papelGrecco.doc. Documento encontrado no computador de Fernando
Machado Grecco, apreensão efetuada pela Equipe de Busca SP-08 da Polícia Federal.
Trata-se de documento intitulado "Acordo de Associação com Opção de Compra de
Quotas/Ações", onde podemos constatar a existência de acordo associativo para
exploração de negócios de distribuição de produtos da área de informática entre os
senhores MOACYR ÁLVARO SAMPAIO, HÉLIO BENETTI PEDREIRA,
PEDRO
LUIS
ALVES
COSTA,
FERNANDO
MACHADO
GRECCO,
MARCELO NAOKI IKEDA, LUIZ SCARPELLI FILHO e JOSÉ ROBERTO
PERNOMIAN RODRIGUES que se intitulam "investidores". Este acordo
estabelece que a empresa MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDÀ/, èm\cwjt^;pprp as
empresas americanas "MUDE USA, LLC" e "LOGCIS, LLC", reunirão esforços para o
alcance dos objetivos descritos no presente contrato.”
Pelos documentos expostos, os Auditores-Fiscais concluíram pela participação de
LUIZ SCARPELLI e sua inclusão no polo passivo da exigência como responsável solidário
decorrente do interesse comum.
2. Termo de Sujeição Passiva Solidária no 005/EEFA/OP – MARCÍLIO
PALHARES LEMOS:
Da mesma forma, é realizada toda a análise dos documentos obtidos na
comprovação da participação de MARCÍLIO PALHARES LEMOS.
Sua responsabilidade foi atribuída em relação às operações realizadas com várias
empresas, como WAYTEC, BRASTEC, ABC, TDC e PRIME.
O sujeito passivo constava como ex-administrador das empresas MUDE e
PHASE2, ambas envolvidas no esquema fraudulento.
Conforme destacado pela fiscalização (fl. 3204):
“MARCILIO LEMOS é contador, ex-administrador da MUDE, e, à época dos fatos,
ocupava o cargo de gerente financeiro desta empresa. Sua participação como ex-
administrador da PHASE2, empresa ligada ao esquema há muito tempo, demonstra que
ele faz parte do grupo desde os primórdios. Mas os elementos apresentados a seguir
demonstram que sua participação no esquema é mais efetiva:”
Durante as investigações, segundo a fiscalização, foi identificada a existência de
um grupo de supostos sócios minoritários da MUDE, denominado de G-6, composto por
REINALDO DE PAIVA GRILO, MARCÍLIO PALHARES LEMOS, ODILON NUNES
SAMPAIO, RONALDO BERTONI CHIARELLI, MARCO MACHADO e FRANCISCO
GANDIN, conforme e-mail interceptado pela Polícia Federal (fls. 3204 e 3205).
O arquivo “Conta Corrente – Sócios Geral. Xls” relativo à distribuição de lucro do
quarto trimestre de 2006 demonstra claramente o recebimento de participações da MUDE (fl.
3205):
Fl. 19683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 86 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Foram apreendidos documentos em mídia no endereço residencial de MARCÍLIO
PALHARES LEMOS, gerente financeiro da MUDE. Através dos documentos apreendidos,
“Câmbios Fornecedores.xls”, “Fluxodia-Outra Atual.xls”, “Bankful 2004.xls” e “200405a.pdf”,
foi possível verificar que o controle financeiro de todas as operações era realizado pela MUDE,
sendo todos os repasses para a TECNOSUL (interposta) posteriormente encaminhados para o
exportador. Os recursos encaminhados pela MUDE simplesmente transitavam pela conta da
TECNOSUL.
De acordo ainda com arquivos apreendidos, “2006 – CUSTOS.xls” e “Memória
de Cálculo Processo Importação”, a fiscalização verificou que MARCÍLIO PALHARES
LEMOS monitorava cada importação e acompanhava o encaminhamentos dos recursos para
fechamento do câmbio.
Foram ainda apreendidos na residência de MARCÍLIO PALHARES LEMOS
documentos relativos ao “Split” realizado, já tratados na parte inicial deste voto, que demonstram
por meio de planilhas a operação realizada, inclusive com os valores relativos ao hardware e
software importados. (“Planilha BASE I.xls”).
Os Auditores destacaram ainda a participação do sujeito passivo no controle
financeiro das offshores operacionais do grupo, conforme abaixo se transcreve apenas em parte
diante da quantidade de informações (fls. 3225 e seguintes):
MARCÍLIO LEMOS era responsável pelo controle das contas correntes abertas em
instituições financeiras do exterior, em nome das offshores operacionais do grupo
JDTC/MUDE. Desta forma, cabia a ele controlar todo o fluxo financeiro destas
empresas, envolvendo pagamento a fornecedores, em especial a CISCO SYSTEM, bem
como a distribuição de lucro do esquema, realizado através de repasses para as offshores
particulares dos sócios.
[...]
a) CANSONS INVESTMENTS
A tabela a seguir, obtida em documento (Bankcan.xls) apreendido em mídia magnética
no endereço residencial de MARCÍLIO LEMOS, mostra uma planilha de controle da
conta n° 738-07D05 no Banco MELLON Bank (FBO: Merrill Lynch), em nome da
Fl. 19684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 87 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

CANSONS INVESTMENTS, offshore do grupo JDTC. Além disso, MARCÍLIO
controlava ainda os repasses efetuados pela CANSONS para as offshores
particulares, como no caso, a seguir, da APRIL HOLDINGS, pertencente a
MOACYR ALVARO SAMPAIO, CPF 535.257.608-68.
[...]
b) RAYWELL OVERSEAS LIMITED
MARCÍLIO controlava as remessas de recursos efetuados para a offshore RAYWELL.
Interessante notar que como esta empresa não realizava exportações, não teria como
enviar recursos ao exterior sob a forma de pagamento de fornecedores. Assim, conforme
consta no documento abaixo (arquivo "Câmbios 2004. 2005 e 2006 .xis"), 100% dos
recursos são enviados via "CABO"13. O registro "CAMBIO RE" constante no campo
"HISTÓRICO" da planilha seria uma referência ao doleiro RENATO LANZUOLO,
conhecido como LANZA, já identificado pela Polícia Federal durante a Operação
Anaconda, bastante utilizado pelo grupo.
[...]
c) NORDSTROM TRADING S/A
Extratos bancários, arquivo magnético "20051QN.PDF". da conta n° 738-07W06 no
Banco MELLON Bank (FBO: Merrill Lynch), em nome da NORDSTROM TRADING
S/A, offshore do grupo JDTC.
[...]
MARCÍLIO controlava as remessas de recursos efetuados para a offshore
NORDSTROM. Interessante notar que como esta empresa não realizava exportações,
não teria como enviar recursos ao exterior sob a forma de pagamento de fornecedores.
Assim, conforme consta no documento abaixo (arquivo "Câmbios 2004, 2005 e 2006
.xis"), 100% dos recursos eram enviados via "CABO". O registro "CAMBIO RE"
constante no campo "HISTÓRICO" da planilha seria uma referência ao doleiro
RENATO LANZUOLO, conhecido como LANZA, já identificado pela Polícia Federal
durante a Operação Anaconda, bastante utilizado pelo grupo.
[...]”
As afirmações da fiscalização são comprovadas por meio de e-mails interceptados
pela Polícia Federal.
O sujeito passivo ainda participava do controle de outras empresas do grupo.
Foram inclusive encontrados os balancetes de novas empresas criadas como MUDE LATAM e
LOGCIS em sua residência.
Um áudio interceptado comprova ainda que era o próprio recorrente que cuidava
da elaboração dos balancetes (fl. 3234):
“O áudio a seguir confirma o exposto acima, na medida em que MARCÍLIO estaria
fazendo o balanço da empresa LOGCIS, e, ainda, comprova que os controladores de
fato da empresa LOGCIS são os controladores do grupo MUDE. Aparentemente, a
empresa LOGCIS estaria sendo utilizada por outro grupo para intermediar operações
comerciais nos Estados Unidos, pois HNI informa MARCÍLIO de que a LOGCIS

13 Transferência de recursos ao exterior mediante "compensação". O recurso é transferido sem precisar sem enviado,
bastando apenas identificar pessoas nos dois países que possuem interesse em realizar transferências. A operação é
normalmente atribuída a "doleiros".
Fl. 19685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 88 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

comprará as mercadorias dos fornecedores e em seguida venderá as mesmas para tal
grupo.

Muitos outros documentos são obtidos e analisados pela fiscalização na
comprovação da participação de MARCÍLIO PALHARES LEMOS na fraude realizada. O que
se confirma é uma participação ativa em toda a gerência financeira do negócio, principalmente
na gestão dos recursos relacionados ao envio para offshores.
Somente após a deflagração da operação persona, o sujeito passivo retificou sua
DIRPF incluindo 100% das quotas da offshore GREEN SEAL INVESTIMENTS CORP em seu
patrimônio.
Portanto, resta comprovada a participação de MARCÍLIO PALHARES LEMOS.
3. Termo de Sujeição Passiva Solidária no 006/EEFA/OP – MOACYR
ALVARO SAMPAIO (fls. 3318 e seguintes):
O sujeito passivo foi identificado como responsável solidário também em outros
processo relativos às operações com as empresas WAYTEC, BRASTEC, ABC, TDC e PRIME.
Moacyr é sócio ou ex-sócio de diversas empresas relacionadas à fraude, conforme
quadro elaborado pelos Auditores-Fiscais (fl. 3319):
Fl. 19686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 89 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

O contribuinte também atuou efetivamente na empresa MUDE, ocupando, à época
dos fatos o cargo mais elevado dentro da empresa, de Chief Executive Officer – CEO.
Como bem destacado pela fiscalização:
“A posição de MOACYR, por si só, permite inferir que o mesmo tem pleno
conhecimento e responsabilidade por todas as situações factuais presentes relativas
ao grupo MUDE. No entanto, os elementos obtidos ao longo deste trabalho
comprovam que apesar de não constar formalmente no quadro societário da
MUDE, como na época da UNIÃO DIGITAL, da qual era sócio, é um dos grandes
mentores do esquema, compondo, ao lado de HÉLIO BENETTI PEDREIRA (CPF
003.916.868-95), CARLOS ROBERTO CARNEVALI (CPF: 205.601.848-91), PEDRO
LUIS ALVES COSTA (CPF 382.756.608-82) e FERNANDO MACHADO GRECCO,
CPF: 154.002.548-96, juntamente com
MARCELO NAOKI IKEDA
(CPF
174.047.798-71), LUIZ SCARPELLI FILHO (CPF 007.199.328-23) e JOSE
ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES (CPF 058.787.588-73), os quadros
hierárquicos superiores do grupo MUDE.”
Ao longo das investigações, foi possível concluir que o grupo JDTC, holding
controladora da MUDE era composto pela seguintes pessoas:

Fl. 19687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 90 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Consta ainda documentação apreendida, datada de julho de 2006, da empresa
MUDE USA, onde constam os nomes de LUIZ SCARPELLI FILHO e MOACYR ÁLVARO
SAMPAIO, onde este autoriza aquele a atuar com amplos poderes.
Existem ainda diversos outros documentos juntados pela fiscalização, com análise
pormenorizada que permitem chegar à conclusão da participação de MOACYR ÁLVARO
SAMPAIO no esquema fraudulento, atuando em posições de comando das empresas envolvidas.
A título exemplificativo, foram relacionados pela fiscalização, além de outros
documentos:
“4. SP20IT22-12 (Pág. 11 a 13)' - Documento intitulado "Consolidação de ações BR-
US", datado de dezembro/2006, no qual constam as atribuições a serem desenvolvidas
por diversos integrantes do grupo. Destaque para o item3; onde, fica claro que a
importação de mercadorias é considerada um serviço a ser contratado, bem como que o
controle desta contratação ficará "a cargo da área de Logística e Importação do time da
MUDE BR (Reinaldo)", confirmando que as importações realizadas pelo esquema
pertencem, de fato, à MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
[...]
8. SP20IT22-10 (Pág. 18) - Apresentação do planejamento do grupo MUDE até o
ano de 2010, destacando o papel de cada dirigente. Cabe a MOACYR o papel de
estabelecer a logística de expansão do grupo para os demais países da América
Latina, como vinha sendo articulado pelo grupo com a criação da MUDE LATAM,
identificando parceiros para atuar neste processo.
[...]
9. SP20IT24-3 - Email, datado de 16/09/2005, de LUIZ SCARPELLI para MOACYR
SAMPAIO e MARCO SENNA (Cisco) sobre "projeto LATAM", que se refere a
estratégia de atuação conjunta CISCO e MUDE para os demais países da América
Latina.
[...]
A) SP36-IT04-04 - E-mail datado de 11/05/2006 entre JOSE ROBERTO
PERNOMIAN, MOACYR SAMPAIO e LUIZ SCARPELLI referente a duas
transferências: uma no dia 12/05/06 de US$ 900.000,00, e outra, na quarta-
feira da semana seguinte, de US$ 4.100.000,00, cujo beneficiário seria a
MUDE USA LLC, Citibank FSB, Account number: 3200486906, com a finalidade
de integralização de capital. Em conjunto há uma carta de autorização de
transferência, em inglês, datada de 12/05/06, para o CITIBANK transferir US$
900.000,00 da Acount number: 101.06.167 da DBRO HOLD CIA LTD, para a
conta da MUDE USA, e está assinada pelo PEDRO COSTA e HÉLIO
PEDREIRA.
[...]
B) SP36-IT04-04 - Carta de autorização datada de 31/05/2006 para o CITIBANK
transferir US$ 1.100.000,00 da Account number: 101.06.167 da DBRO HOLD CIA
LTD, para CANSONS INVESTMENTS LTD, MELLON BANK, Account number:
73807D05, assinada pelo MOACYR SAMPAIO e HÉLIO PEDREIRA.”
Por fim, em uma extensa e minuciosa análise, a fiscalização destaca que, apesar
de MOACYR não pertencer formalmente ao quadro societário da MUDE, monta complexo
esquema para recebimentos decorrentes das operações fraudulentas, por meio da constituição de
Fl. 19688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 91 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

offshore, que recebia os recursos através de doleiro, recurso este que posteriormente ingressavam
no país através da integralização de capital de empresas abertas em seu nome e de sua esposa.

Conforme documentos juntados aos autos, percebe-se que os bens pessoais da
família eram informados em nome das empresas, que recebiam os recursos da offshore APRIL,
empresa esta que MOACYR possuía “amplos poderes” para administrá-la.
Após a deflagração da operação, suas Declarações de Imposto de Renda foram
retificadas por diversas vezes, incluindo inclusive a propriedade de 100% das cotas da offshore
APRIL HOLDINGS OVERSEAS.
Desta feita, seja pelo cargo de direção que ocupava à época dos fatos, seja pela
provas colhidas, fica clara a participação de MOACYR ALVARO SAMPAIO na prática dos atos
fraudulentos.
4. Termo de Sujeição Passiva Solidária – ERNANI BERTINO MACIEL
ERNANI BERTINO MACIEL foi incluído com responsável solidário em relação
às operações realizadas com as empresas, BRASTEC, ABC, PRIME e LIVON.
Consta dos autos ser sócio das empresas pertencentes ao grupo KIKO/ERNANI
(entre elas a LIVON e CIDER). É identificado pela fiscalização como proprietário de fato das
importadoras interpostas BRASTEC, PRIME, ABC, NACIONAL e TECNOSUL (a única
interposta não pertencente ao grupo é a WAYTEC).
No TSPS, a fiscalização faz breve relato sobre a configuração da interposição
fraudulenta das empresas do grupo na operação, destacando as provas de que, ainda que de
forma oculta, o grupo comandava as operações das empresas.
Em relação exclusivamente à BRASTEC, como já ressaltado nos autos, os
Auditores-Fiscais destacam a composição da empresa por sócios “laranjas”, assim como as
demais empresas do grupo:
“DA INTERPOSIÇÃO DA BRASTEC
Fl. 19689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 92 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

A empresa BRASTEC possui em seu quadro societário as pessoas interpostas
WALTER FLAMENGO SALLES (95%), que trabalhou como ambulante em 2001 e
pedreiro em 1989, e LUIZ FERNANDO MAGATTI SALLE (5%), que trabalhou como
auxiliar administrativo na empresa de chocolates GAROTO em 2005. Ambos não
possuem capacidade económica compatíveis com a movimentação financeira da
empresa. O perfil da empresa mostra que a mesma foi criada justamente para interpor
relações comerciais e ocultar os reais responsáveis. A presente investigação pode
comprovar com sucesso que a MUDE é a real importadora e que os reais controladores
da empresa BRASTEC são KIKO e ERNANI. Abaixo, apresentamos a movimentação
financeira da empresa:
”
ERNANI teria ainda envolvimento com o grupo JDTC/MUDE, sendo citado em
diversas conversas de HELIO BENETTI, JOSE ROBERTO, MARCÍLIO LEMOS e
REINALDO GRILO, inclusive consta seu nome de manuscrito apreendido na casa de JOSÉ
ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES, sobre reunião relativa ao grupo MUDE.
As provas que vinculam ERNANI às empresas interpostas e ao grupo
JDTC/MUDE são fartas e minuciosamente analisadas pela Receita Federal, e aqui tomo a
liberdade de sintetizá-las.
À fl. 4002 consta áudio demonstrando a existência de relacionamento pessoal
entre ERNANI e REINALDO GRILLO e, ainda, às folhas seguintes, a fiscalização cita a
existência de áudios onde comprovam que ERNANI era responsável por solucionar os
problemas contábeis e contratar advogados para tratar os problemas judiciais das empresas
interpostas:
“18/06/07 – ERNANI BERTINO MACIEL X DR HAROLDO
O advogado é contratado para tratar do assunto e verificar qual seria o motivo da
colocação da empresa ABC em canal cinza. Nome de KIKO é citado na conversa.
Aos 1:48 min, o advogado diz que tratará das diretrizes da ação, incluindo entrevistas
em Brasília.”
Foram ainda apreendidos documentos no escritório de ERNANI BERTINO
MACIEL documentos que indicam sua atuação perante as empresas interpostas, utilizadas por
ele e KIKO (CID GUARDIA FILHO), como um fax versando sobre mandado de segurança
impetrado pela ABC INDUSTRIAL contra o Corregedor da Receita Federal do Brasil, além de
manuscritos onde são citados os nomes das empresas interpostas bem como a possibilidade de
criação de outras, manuscritos com telefones de pessoas ligadas ao grupo JDTC/MUDE.
A fiscalização conclui ainda que o fato do nome de ERNANI aparecer menos nos
atos da empresa se deve ao fato que ocupava o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil até abril/2006.
Fl. 19690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 93 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Os Auditores prosseguem na juntada de provas aos autos, destacando que a
empresa WKR, adquirida por CID GUARDIA e ERNANI, e a escola de samba “TOM MAIOR”
da qual ERNANI é presidente do Conselho de Administração, receberam diversas transferências
da TECNOSUL (interposta).
Foram ainda encontradas planilhas com dados da conta corrente da PRIME
(interposta), onde constam novas transferências à Escola de Samba “TOM MAIOR” bem como a
transferência identificada como “PROF. 01 PARCELA= 01/04”.
As transferências ao “PROF” são identificadas em outras planilhas apreendidas e,
em uma delas, é possível verificar que o valor referente a “PROF” é o mesmo identificado na
planilha de custos da empresa CIDER como “ERNANI”, sendo possível a vinculação do termo
ao sujeito passivo.
A fiscalização junta ainda e-mails apreendidos na sede da empresa CIDER, onde
foram encaminhados “em atenção à ERNANI”, documentos relativos à BRASTEC,
demonstrando sua relação com a empresa.
Destacou-se ainda a existência dos depoimentos já tratados neste voto, relativos
aos “laranjas” utilizados na composição da BRASTEC, que sempre identificaram como
verdadeiros proprietários da empresa KIKO (CID GUARDIA FILHO) e ERNANI.
Assim como em relação aos demais responsáveis solidários, a fiscalização
identificou a utilização de offshores por ERNANI.
Por fim, em análise às Declarações de Imposto de Renda retificadas após a
deflagração da “OPERAÇÃO PERSONA”, percebe-se que ERNANI MACIEL BRITO passou a
incluir em seu patrimônio a participação social em diversas empresas como a CIDER, LIVON e
WKR, apenas atentando para não incluir sua participação quando ainda atuava como Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Entretanto, como bem destacou o Fisco, a inclusão do patrimônio somente na
DIRPF Ex 2008/ AC 2007, acabou por aumentar vertiginosamente o patrimônio de ERNANI,
que, em 1 (um) ano, aumentou em mais de R$ 2 milhões de reais sua participação na LIVON,
aumento de capital incompatível com sua aposentadoria.
Em sua defesa, o recorrente afirma ter sido excluída sua responsabilidade pela
DRJ no Processo no 10803.000071/2009-67 e que a autuação foi baseada em indícios e
presunções.
Inicialmente, vale destacar que o julgamento de outro processo administrativo
relacionado aos fatos não vincula a presente decisão e, tendo sido nos presente autos
demonstrada sua efetiva participação nos atos fraudulentos, deve ser negado provimento ao seu
recurso.
Desta feita, entendo que restou comprovada a participação de ERNANI MACIEL
BRITO nas operações fraudulentas relativas ao subfaturamento/interposição realizada por meio
da BRASTEC.
5. Termo de Sujeição Passiva Solidária – CID GUARDIA FILHO (KIKO):
Fl. 19691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 94 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

As informações utilizadas na responsabilização de ERNANI MACIEL BRITO se
confundem, visto que os dois sujeitos passivos atuavam em conjunto na formação de empresas
interpostas utilizadas na prática de subfaturamento e blindagem do grupo MUDE/CISCO, com
destaque que KIKO, como era conhecido CID GUARDIA FILHO, acaba por ser mais citado em
atos das empresas.
CID GUARDIA FILHO também foi identificado como sócios de empresas
relacionadas ao esquema, das quais algumas em conjunto com ERNANI, como a CIDER e
LIVON.
Assim como já exposto no tópico anterior, os dois são citados como reais
proprietários da BRASTEC (e de outras interpostas envolvidas). Entretanto, como não eram
formalmente sócios, realizavam a retirada de recursos por meio de outras empresas, como a
CIDER, através de contratos de prestação de serviços com valores questionáveis.
Entendo por desnecessária a apreciação minuciosa também de todas as provas
envolvendo CID GUARDIA FILHO, visto que os pontos apontados no TSPS relativo à
ERNANI são também aplicáveis a este sujeito passivo.
Em apertada síntese, também foram apreendidos documentos relativos às
empresas utilizadas na operação fraudulenta na sede da empresa CIDER, como contratos
assinados pela PRIME e BRASTEC. Planilhas referentes às importações realizadas pelas
empresas, demonstrando o controle do grupo K/E sobre as operações.
São novamente citadas pela fiscalização as transferências realizadas das empresas
interpostas, em especial a TECNOSUL, para empresas de CID GUARDIA FILHO , como a
WKR.
Consta ainda como prova da direção de CID GUARDIA FILHO sobre a
BRASTEC, e-mail apreendido em sua sala na CIDER, onde é citado como “responsável pela
Brastec” (fl. 4168), bem como outros e-mails relativos a situações específicas das empresas
utilizadas como interposta na operação fraudulenta.
A fiscalização cuidou de juntar ao TSPS várias provas da participação de CID
GUARDIA FILHO na gerência das empresas, demonstrando que tinha verdadeiro controle sobre
as operações realizadas, sendo inclusive identificado em todas as operações como responsável
pela BRASTEC de forma muito mais ostensiva do que ERNANI.
Por fim, os Auditores-Fiscais citam ainda a utilização de offshores para envio de
recursos ao exterior bem como a retificação das DIRPF após a deflagração da “OPERAÇÃO
PERSONA” buscando dar aparência legítima ao patrimônio acumulado.
Em sua defesa, o recorrente afirma ter sido excluída sua responsabilidade pela
DRJ no Processo no 10803.000071/2009-67 e que a autuação foi baseada em indícios e
presunções.
Inicialmente, vale destacar que o julgamento de outro processo administrativo
relacionado aos fatos não vincula a presente decisão e, tendo sido nos presente autos
Fl. 19692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 95 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

demonstrada sua efetiva participação nos atos fraudulentos, deve ser negado provimento ao seu
recurso.
Portanto, resta clara sua participação nos atos fraudulentos detectados pelo Fisco.

6. Termo de Sujeição Passiva Solidária no 007/EEFA/OP – REINALDO DE
PAIVA GRILLO (fl. 4677):
Não houve apresentação de Recurso Voluntário pelo responsável solidário acima
identificado.
Apenas para contextualização, vale destacar que REINALDO DE PAIVA
GRILLO, assim como MARCÍLIO LEMOS, ODILON SAMPAIO, RONALDO CHIARELLI,
MARCO MACHADO e FRANCISCO GANDIN, foi identificado como pertencente ao
denominado “Grupo dos 6 (G-6)”, composto por “sócios” minoritários da MUDE, da qual
recebiam recursos, normalmente por meio de offshores.
A fiscalização junta aos autos planilhas relativas aos repasses recebidos relativos à
distribuição de lucros do quarto trimestre de 2006.
Era reconhecidamente, de acordo com documentação apreendida, o gerente da
área de importação da MUDE (através da WHAT’S UP), estando diretamente ligado à prática
das operações fraudulentas de subfaturamento e interposição, tendo o total controle das
transações efetuadas pela MUDE/BRASTEC.
Muitos outros documentos e constatações foram realizadas pela fiscalização, mas
aqui serão dispensados visto a ausência de Recurso Voluntário por parte do sujeito passivo.
7. Termo de Sujeição Passiva Solidária – PEDRO LUIS ALVES COSTA (fl.
4724):
PEDRO LUIS ALVES COSTA foi elencado como responsável solidário em
diversos outros processos relativos à “OPERAÇÃO PERSONA”. Consta como sócio, ex-sócio
ou administrador de diversas empresas relacionados ao grupo, tendo participado das empresas
UNIAO DIGITAL e PHASE2 como sócio, além de responsável/administrador da JDTC, entre
várias outras.
Em análise aos autos é possível identificar a assinatura de PEDRO COSTA em
diversos documentos relacionado ao grupo e suas operações.
Na empresa JDTC, controladora da MUDE, foi encontrada procuração da
CANSONS INESTIMENTS, uma das principais offshores utilizadas pelo grupo, em nome de
PEDRO LUIS ALVES COSTA, demonstrando sua relação com as operações realizadas.
Conforme documentação juntada aos autos e citada pela fiscalização no TSPS, é
possível identificar a participação de PEDRO COSTA nas reuniões do Conselho de
Administração do Grupo MUDE/JDTC, onde é possível inclusive verificar a definição de sua
atribuição como “treasurer” do grupo.
Fl. 19693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 96 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Após análise dos documentos apreendidos, a fiscalização chegou à conclusão de
que PEDRO COSTA atuaria como “sócio-gerente” do grupo JDTC, isso porque, além de
oficialmente ser procurador da JDTC e atuar em seu nome, as Planilhas obtidas pela Polícia
Federal demonstra que, em verdade, PEDRO COSTA era sócio do grupo, sendo reconhecida sua
propriedade sobre percentual da MUDE.
A conclusão foi possível através de documentos que tratam do já citado evento de
“venda de 75% da MUDE”, quando Planilhas foram elaboradas com o crédito pertencente a cada
um dos sócios (ocultos ou não) da MUDE.
Na Planilha (fl. 4735), é possível verificar a atribuição de mais de US$
1.800.000,00 de crédito a PEDRO COSTA pela venda de 75% da MUDE, sendo identificado
como um dos sócios minoritários ao lado de FERNANDO GRECCO, MARCELO IKEDA e
JOSE PERNOMIAN.
Em Planilha apreendida, denominada de “RETIRADAS PC ATÉ 31.03.2005”
existem diversos envios de recursos de PEDRO COSTA para “Lanza” (doleiro), bem como para
a offshore ZENROSS.
Durante a operação foi apreendida procuração dada a PEDRO COSTA com
amplos poderes (poderes de advogado) da empresa ZENROSS.
A sua relação com a offshore fica ainda mais clara quando a TAMAC
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA recebeu recurso para aumento de capital
da ZENROSS, legalizando o ingresso de recursos advindos do exterior, da mesma forma
realizada pelos demais membros do grupo. A TAMAC adquiriu ainda apartamento de RENATO
LANZUOLO (pai do doleiro “Lanza”), endereço este eleito por PEDRO COSTA como seu
domicílio tributário.
PEDRO LUIS ALVES COSTA é parte do “Acordo Associativo não registrado em
órgãos próprios” tendo participação nas empresas MUDE, MUSA USA e LOGCIS ao lado dos
demais membros do grupo (MOACYR, SCARPELLI, GRECCO, IKEDA, HELIO PEDREIRA e
PERNOMIAN).
Portanto, é possível identificar a participação de PEDRO COSTA, pela posição
que ocupava, representando a JDTC, sendo sócio (oculto) da MUDE, recebendo inclusive
recursos referentes à venda de parcela da empresa. Resta então comprovado o seu interesse
comum.

8. Termo de Sujeição Passiva Solidária no 004/EEFA/OP – HÉLIO BENETTI
PEDREIRA (fl. 4912):
HÉLIO BENETTI PEDREIRA constava como sócio ou ex-sócio de diversas
empresas vinculadas ao grupo, como UNIAO DIGITAL, DBRO, JDTC, MUDE e outras.
A fiscalização inicia o termo destacando que a posição ocupada por HÉLIO, por si
só, já permitiria inferir seu pleno conhecimento e responsabilidade em relação aos fatos
imputados à MUDE, da qual detinha, formalmente, 25% das quotas.
Fl. 19694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 97 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Destaca que o grupo MUDE foi estabelecido como forma de atender um
planejamento da organização como um todo, contemplando interesses do próprio grupo bem
como de seu principal cliente, a CISCO.
Além da posição de destaque que HÉLIO detinha na MUDE, a fiscalização
cuidou ainda de reunir outros elementos que comprovavam sua participação nas operações
fraudulentas que visavam o não pagamento integral de tributos na importação.
Os Auditores-Fiscais ressaltaram a existência de diversos documentos que
comprovam a participação de HÉLIO na MUDE e JDTC, como Planilhas que demonstram o
recebimento de mais de 27% do valor relativo à venda da MUDE, bem como Planilha com
“Retiradas de HP até 31.03.2005” onde constam supostas retiradas de valores de HÉLIO para
pagamentos ao doleiro “Lanza” entre outras transferências.
Diante da verificação dos documentos, observada a participação nas empresas
MUDE e em sua controladora JDTC, a fiscalização concluiu pela sua participação no esquema
de interposição fraudulenta, visto que a BRASTEC atuava como mera interposta para a
realização das importações em nome da MUDE.
Tal conclusão decorreu também de documentos apreendidos no decorrer da
“OPERAÇÃO PERSONA” que, segundo o Fisco, comprovariam o pleno conhecimento e prática
de atos de gestão por HÉLIO BENETTI.
Conforme fl. 4918, foram apreendidas 4 (quatro) Notas Promissórias entre o
Citibank e a MUDE, nos valores de R$ 38 milhões, R$ 21,5 milhões, R$ 41,2 milhões e R$ 21,5
milhões, datadas de 03/2006 a 05/2007, constando como avalista justamente HÉLIO
PEDREIRA, assim como outros responsáveis, como JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN,
MOACYR SAMPAIO e PEDRO LUIS ALVES COSTA.
Além de outros documentos apreendidos, que destacam a participação de HÉLIO
PEDREIRA, como e-mail recebido para tratar de importação bloqueada da alfândega da empresa
CARLOW, manuscritos de reunião com a CISCO, bem como Planilha com créditos que teria
com a MUDE (fl. 4920), chama atenção a existência de Planilha discriminando a participação de
HÉLIO BENETTI PEDREIRA em carta de crédito da JDTC para a MUDE (cartas de crédito no
banco Merril Lynch).
Não só. Em e-mail de maio de 2006, entre JOSE ROBERTO PERNOMIAN,
MOACYR SAMPAIO e LUIZ SCARPELLI, tratando de transferências para a integralização do
Capital Social da MUDE USA, a carta de autorização de transferência de US$ 900.000,00 da
DBRO para MUDE USA é assinada por PEDRO COSTA e HELIO PEDREIRA.
Igualmente, outras transferências de interesse do grupo, para a CANSONS
INVESTMENTS, tem em comum a carta de autorização assinada por HÉLIO PEDREIRA.
Os Auditores ainda juntam aos autos diversos outros documentos, já abordados
em relação aos outros responsáveis solidários, onde é possível verificar o recebimento de
recursos relativos à participação na MUDE/JDTC.
Fl. 19695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 98 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Prosseguindo no TSPS, o Fisco passa a identificar a existência de diversas
offshores vinculadas a HELIO PEDREIRA, por meio da qual recebia os recursos da
MUDE/JDTC (ou por meio do doleiro “Lanza” ou por meio de outras offshores) (fl. 4928):
“8. SP41IT04-01 – Planilha intitulada “Off Shore – Grupo Mude” com as informações
das empresas localizadas no exterior e seus respectivos procuradores. Nesta planilha
constam as empresas:

9. SP41IT05-01 – Planilha e Offshore. Nesta planilha constam as empresas:

Como se nota, várias offshores do Grupo MUDE tinha a participação de HELIO
PREDREIRA, empresas que eram utilizadas para recebimento e posterior repasse dos recursos
obtidos a partir de integralização de capital em empresas brasileiras.
Em síntese, após várias páginas de análise minuciosa das offshores, a fiscalização
identifica que HELIO PEDREIRA recebia recursos de advindos do exterior através de
integralização do Capital Social da empresa HMP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO
DE BENS PROPRIOS S/A LTDA, utilizada para abrigar os bens pessoais de HÉLIO e sua
esposa, conforme esquema abaixo (fl. 4952):
Fl. 19696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 99 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Finalmente, os Auditores-Fiscais ressaltam a retificação de suas DIRPF após a
deflagração da “OPERAÇÃO PERSONA”, com a inclusão da propriedade de empresas no
exterior bem como de rendimentos tributáveis, bem como constar de “Acordos Associativos não
Registrados em Órgãos Próprios” onde são relacionados os verdadeiros sócios da MUDE.
Em conclusão, o Fisco destaca que, além de ser sócio do Grupo MUDE/JDTC,
que permite sua vinculação à realização de interposição fraudulenta, HÉLIO PEDREIRA
praticava atos de gestão no interesse do grupo, devendo ser responsabilizado pelo interesse
comum na prática das fraudes identificadas.
Em sua defesa, além dos pontos já tratados neste voto, o recorrente destaca sua
absolvição no âmbito criminal por ausência de provas de sua participação.
Apesar de relevante o fato citado em recurso, ante a inexistência de vinculação da
decisão criminal e a apurada em Processo Administrativo Fiscal, entendo que, apesar de
absolvido do crime, persiste sua responsabilidade no âmbito administrativo em virtude das
provas acima colacionadas.
Portanto, resta comprovada sua participação e responsabilidade relativa aos fatos
apurados.

9. Termo de Sujeição Passiva Solidária EEFA/OP no 003/2010 – FERNANDO
MACHADO GRECCO (fl. 1959):
FERNANDO MACHADO GRECCO constava como sócio ou ex-sócio de
empresas vinculadas às operações fraudulentas, como MUDE, MUDE USA (Presidente),
UNIAO DIGITAL, FULLFILL e PHASE2.
Atuava efetivamente na empresa MUDE, onde ocupada o cargo de Diretor de
Marketing e Produtos à época dos fatos apurados.
Fl. 19697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 100 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Segundo a fiscalização, a posição de GRECCO, por si só, seria suficiente para
inferir o seu pleno conhecimento e responsabilidade pelos fatos relacionados à MUDE,
entretanto, foram elencados no TSPS diversos documentos e fatos que vinculam o sujeito
passivo aos fatos apurados pela “OPERAÇÃO PERSONA”.
Planilhas apreendidas pela Polícia Federal relacionam a empresa PHASE2, da
qual GRECCO foi sócio, era um dos investimentos da MUDE, utilizada na interposição
fraudulenta na importação.
Documentos apreendidos também apontando o sujeito passivo como sócio da
FULLFILL HOLDING ao lado da offshore CANSONS INVESTMENTS bem como Diretor da
MUDE.
Os Auditores-Fiscais citam ainda diversos manuscritos apreendidos, onde é
possível verificar a participação de GRECCO nas reuniões da MUDE, em contato com os demais
“sócios” da empresa, como MOACYR SAMPAIO, JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN e outros.
Em sua residência, foram encontradas planilhas referentes aos resultados da MUDE,
demonstrando sua real participação na administração da empresa.
Além de ocupar e exercer cargo diretivo na MUDE, é possível ainda identificar,
conforme documentação apreendida, que fazia parte da sociedade, constando inclusive suas
iniciais no evento de venda de 75% da MUDE já relatado anteriormente, através do qual teria
direito a mais de US$ 1 milhão decorrente da operação (fl. 1976):

Foram inclusive encontradas planilhas, na residência de HÉLIO BENETTI
PEDREIRA, que demonstram o controle de retiradas de GRECCO de parte dos valores para
offshores, como a BOYTON, empresa que a fiscalização concluiu, de acordo com documentos
apreendidos, ser de propriedade do sujeito passivo.
Fl. 19698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 101 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Em verdade, após a deflagração da “OPERAÇÃO PERSONA”, GRECCO
retificou suas DIRPF incluindo em seu patrimônio 100% das cotas da empresa BOYTON.
Vale destacar que a offshore introduziu grandes quantias no Brasil por meio de
integralização de capital de empresa brasileira, mesmo esquema utilizado pelos demais sujeitos
passivos.
A fiscalização cita ainda outros aspectos relevantes, como o contrato de prestação
de serviços da MUDE com a ORPHEUS – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa criada
por GRECCO para recebimento de remuneração, e a existência de “Acordos Associativos não
registrados em Órgãos Públicos”, onde se verifica que “por conveniência dos investidores a
participação nos capitais sociais das EMPRESAS é detida por apenas alguns deles, sendo que a
efetiva titularidade do interesse e benefício econômico de cada um deles em cada uma das
sociedades é dada nos termos da cláusula segunda deste Acordo”. Em outras palavras, o
documento permitia a existência de “sócios ocultos” de empresas do Grupo MUDE.
Conclui-se dessa forma que FERNANDO MACHADO GRECCO, além de
ocupar cargo diretivo na MUDE, participava de forma ativa da prática dos fatos, bem como
obtinha proveito econômico da situação.

10. Termo de Sujeição Passiva Solidária no 008/EEFA/OP – GUSTAVO
HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO (fl. 2177):
GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO, pertencente ao grupo
desde o início, inclusive quando o esquema ainda era operado pela UNIAO DIGITAL, foi
promovido a Gerente de Operações da MUDE, identificado como Procurador de offshores
relacionadas ao Grupo MUDE, em especial a NORDSTROM.
Diferente dos demais sujeitos passivos, que constam do quadro societário do
Grupo MUDE/JDTC formalmente ou de maneira oculta, GUSTAVO PROCÓPIO atuava
somente como Procurador das empresas do grupo e foi identificado pela fiscalização como
participante da operação fraudulenta através da prática de atos em nome da NORDSTROM,
offshore utilizada pelo Grupo MUDE, bem como a assinatura de diversos documentos
relacionados à MUDE, como contratos de empréstimo.
GUSTAVO PROCÓPIO era nomeado procurador em diversas empresas do Grupo
criadas para a operacionalização do esquema, sendo identificado na prática de atos relacionados
à TDC e 3TECH.
No principal ponto de participação identificado pela fiscalização, verifica-se,
conforme áudio interceptado a NORDSTROM era utilizada para transferência de recursos à
FULLFILL, que faria o pagamento de fornecedores, o que demonstraria o controle da
NORDSTOM pela MUDE.
São encontrados extratos da conta corrente da NORDSTROM com o endereço de
envio cadastrado como a residência de GUSTAVO PROCÓPIO.
Fl. 19699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 102 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

A fiscalização traz ainda troca de e-mails entre GUSTAVO PROCÓPIO e
representante do Banco ML no exterior, onde é possível identificar sua atuação na solução de
demandas relativas às contas e empresas utilizadas pelo Grupo, bem como diversos documentos
relativos a alterações contratuais das empresas utilizadas pelo Grupo MUDE.
Por fim, os Auditores-Fiscais demonstram os rendimentos anuais recebidos pelo
sujeito passivo através de suas empresa CASTELLARI PROCOPIO ADVOGADOS, empresa
que, segundo o Fisco, era utilizada somente para disfarçar os rendimentos trabalhistas, conforme
planilha abaixo (fl. 2196):

Quanto a este sujeito passivo, tenho que discordar das conclusões da fiscalização.
Entendo que não restou comprovada sua participação nos atos fraudulentos que permitiram a
prática do subfaturamento ou interposição fraudulenta.
Vale ressaltar que, todos os funcionários das empresas envolvidas, de alguma
forma, possuíam interesse econômico no crescimento do Grupo MUDE, afinal, era a pagadora de
seus rendimentos. Portanto, não se pode, como já destacado nesse voto, confundir o interesse
meramente econômico com o jurídico, passível de identificação através da participação nos atos
fraudulentos.
Em análise aos documentos e áudios elencados pela fiscalização, apesar de ocupar
a Gerência de Operações (apesar de denominar-se como Gerente Jurídico em alguns e-mails),
percebe-se que GUSTAVO PROCÓPIO em verdade atua obedecendo ordens dos verdadeiros
operadores do esquema. Ainda que eventualmente tivesse conhecimento das fraudes realizadas
(o que é possível presumir, mas não comprovar), não se observa nos atos praticados um poder de
gestão e comando do grupo. Em que pese sua nomeação como procurador com amplos poderes
em empresas relacionadas ao grupo, transparece dos autos que atuava no interesse dos reais
sócios, estes sim identificados em diversas planilhas e documentos como gestores do esquema.
A conclusão que tenho a analisar os documentos juntados pelo Fisco é o
atendimento de demandas diversas do Grupo, sem ser possível a identificação de sua
participação direta nas fraudes, mas sim em atos empresariais diversos, atuando como
funcionário.
A fiscalização elenca como prova de sua participação a existência de diversas
alterações contratuais pelas quais era responsável, destacando e-mail trocado por ele sobre
alteração contratual de empresa patrimonial de MOACYR SAMPAIO (fl. 2194):
Fl. 19700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 103 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

O e-mail elencado pelo Fisco, ao meu ver, não identifica sua participação na
prática da fraude relacionada ao subfaturamento/interposição, mas sim o cumprimento de sua
função dentro da empresa, atendendo aos interesses dos reais sócios.
Da mesma forma, a assinatura de documentos como procurador das offshores,
apesar de representar grave indício de sua participação e conhecimento nas fraudes,
desacompanhado de outros documentos que comprovem a prática de atos de gestão, não são
capazes de, por si só, conferirem a GUSTAVO PROCÓPIO a condição de responsável solidário.
Destaca-se que, de todos os Responsáveis solidários (do Grupo MUDE)
constantes nos autos, GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO não tem seu nome
relacionado nas planilhas de créditos pela venda da MUDE (na qual constam MS – MOACYR
SAMPAIO, HP – HÉLIO PEDREIRA, PI – PIRÃO [SCARPELLI], PC – PEDRO COSTA, FG
– FERNANDO GRECCO, MI – MARCELO IKEDA e JP – JOSE PERNOMIAN), ou no
“Acordo Associativo não registado em Órgãos Próprios”, nem mesmo nas participações
distribuídas no Quarto Trimestre de 2006.
A planilha citada em que aparece seu nome, trata do “Cálculo dos varíaveis de
2006” em que consta seu nome como colaborador, com recebimentos em média de pouco mais
de R$ 12 mil, bem abaixo dos milhões transacionados pelos demais solidários.
Desta feita, em análise aos autos, entendo que as provas não são suficientes para
caracterizar a participação de GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO nos atos
fraudulentos relacionados ao subfaturamento realizado pelo Grupo MUDE. Ainda que
eventualmente possa ter conhecimento ou possibilitado as ilegalidades praticadas, ante a
ausência de provas cabais de sua participação (em especial em procedimento onde foi possível a
apreensão de documentos, e-mails e interceptação telefônica), entendo que merece o benefício da
dúvida, devendo ser excluído do polo passivo da relação.
Por fim, vale destacar que o recorrente foi absolvido no âmbito criminal por
ausência de provas de sua participação.

Fl. 19701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 104 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

11. Termo de Sujeição Passiva Solidária no 010/EEFA/OP – MARCELO
NAOKI IKEDA (fl. 2338):
MARCELO NAOKI IKEDA foi elencado como responsável solidário em
diversos outros processos relativos à MUDE, com operações realizadas com a WAYTEC, ABC,
TDC e PRIME.
Segundo a fiscalização, o sujeito passivo participou do esquema desde o período
em que as operações eram realizadas através da UNIÃO DIGITAL, ocupando no período
apurado cargo de Diretor Comercial da MUDE. Constou também como sócio da FULFILL
controladora MUDE.
De acordo com vários e-mails e documentos apreendidos, a fiscalização concluiu
que MARCELO IKEDA era um dos principais integrantes do Grupo MUDE/JDTC. Conforme
um dos documentos apreendidos, foi possível verificar que MARCELO IKEDA participava do
subgrupo denominado LIG (ou SIG), compostos por LUIS SCARPELLI, MARCELO IKEDA e
FERNANDO GRECCO, grupo este que aparece na venda de 75% da MUDE, todos com um
crédito milionário relativo à venda na participação da empresa:

Os recebimentos de IKEDA eram em grande parte realizados por meio da offshore
CORDELL. Em planilhas apreendidas (fl. 2347), constam “RETIRADAS DE MI ATE
31.03.2005” com envio de recursos para a empresa CORDELL, bem como uma retirada de R$
210.000,00 para compra de uma casa, compra esta confirmada com um comprovante de um TED
dos exatos R$ 210.000,00 encontrados na residência de IKEDA.
Foram ainda encontradas planilhas que vinculam MARCELO IKEDA à offshore
CORDELL, da qual constava como “procurador”, apesar de terem sido apreendidos em sua
residência um cartão corporativo da CORDELL, bem como um Contrato Social da MINES
PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS (empresa de IKEDA), na qual
eram sócios a CORDELL e o irmão de IKEDA.
Após a deflagração da “OPERAÇÃO PERSONA” o sujeito passivo retificou suas
DIRPF, incluindo cotas da CORDELL em seu patrimônio.
Além de ocupar cargo diretivo na MUDE, diversos documentos comprovam a
participação efetiva de IKEDA na administração da empresa, como o áudio já exposto neste voto
Fl. 19702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 105 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

de ligação entre IKEDA e JOSE PERNOMIAN no qual discutem o “Split” realizado pela
MUDE/CISCO.
Seu nome consta ainda do “Acordo Associativo não registrado em Órgãos
Públicos”, no qual “por conveniência dos Investidores a participação nos capitais sociais das
EMPRESAS é detida por apenas alguns deles, sendo que a efetiva titularidade do interesse e
benefício econômico de cada um deles em cada uma das sociedades é dada nos termos da
cláusula segunda deste Acordo” (fl. 2363):

Dessa forma, seja pelo cargo diretivo, pelo conhecimento e participação nos fatos
apurados, bem como pelos recebimentos, fica comprovada a participação e o interesse comum de
MARCELO NAOKI IKEDA.

12. Termo de Sujeição Passiva Solidária no 009/EEFA/OP – JOSÉ
ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES (fl. 2541):
JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES foi elencado pela fiscalização
como solidário nos processos relativos às operações realizadas com a WAYTEC, BRASTEC,
ABC, TDC e PRIME.
Identificou-se sua participação em empresas ligadas aos fatos apurados, em
especial, como ex-sócio da MUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
O sujeito passivo é identificado pela fiscalização como um dos mentores do
esquema de interposição fraudulenta e subfaturamento, ocupando o cargo de Diretor Operacional
e de Fianças do grupo MUDE. Ocupava um cargo acima de vários dos responsáveis solidários
elencados nos autos (abaixo apenas do CEO – MOACYR), sendo constatado pelos Auditores-
Fiscais como o mais atuante do grupo.
Foram encontrados em sua residência cheques assinados aparentemente por ele
em nome da MUDE, o que demonstraria seu poder de mando no grupo.
Além de diversos outros documentos relacionados às operações do Grupo MUDE,
destacando várias das empresas relacionadas, inclusive no exterior, os Auditores-Fiscais
Fl. 19703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 106 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

concluíram que a participação de JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES não tinha
somente uma função de direção no grupo, mas também era sócio da empresa.
Foram encontrados em sua residência diversos manuscritos relativos a reuniões do
Conselho de Administração do Grupo MUDE/JDTC.
Assim como parte dos demais responsáveis solidários, com base em planilhas
apreendidas e outros documentos, foi possível identificar sua relação de sócio da MUDE, tendo
direito ao crédito de mais de US$ 1.200.000,00 relativo à venda de 75% da MUDE.
A fiscalização, no TSPS, passa então a colacionar diversos documentos
apreendidos que indicam a participação direta de JOSÉ PERNOMIAN na gerência do grupo,
citando ainda (fl. 2558):
“Todos os documentos relacionados com a reestruturação do grupo JDTC/MUDE
citados acima, são elementos robustos que apontam para a conclusão de que JOSÉ
ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES, além de deter poder de comando, é membro
do grupo JDTC/MUDE, sendo um dos beneficiários do esquema fraudulento empregado
pela organização.
Há outros documentos encontrados no domicilio de JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN
RODRIGUES que reforçam sua participação, como sócio e diretor, no grupo
JDTC/MUDE:
- No documento SP13IT3-20 há diversas planilhas que dizem respeito aos balanços
das EMPRESAS FULFILL HOLDING, MUDE USA, MUDE LATAM, MUDE
COMÉRCIO E SERVIÇOS, WHAT'S UP e LOGCIS. Tal evidência reforça a tese
de exercer poder de comando nas empresas que integrariam o "grupo MUDE",
posto que, se assim não fosse, se todas as empresas mencionadas tivessem apenas
relacionamento comercial com o grupo, JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN
RODRIGUES não teria acesso aos dados dos balanços.
- Nos documentos constantes do arquivo SP13IT8-22 - pág. 1 a 6, há uma série de
manuscritos versando sobre pagamento da MUDE LATAM para, LS (supostamente
LUÍS SCARPELLI FILHO), onde é feita referência a pagamentos de RS 40.000/mês à
MAN US (supostamente MANUS ASSESSORIA LTDA. Também é mencionado
pagamento pela JP Holding a LS e MS (supostamente MOACYR ÁLVARO
SAMPAIO). Também há rascunhos acerca de movimentação de dinheiro entre
empresas do grupo MUDE.
- No documento SP13IT3-2. fl. 27, há manuscrito onde aparecem dados referentes a
e-mail da FULFILL HOLDING. Adicionalmente, no documento SP13IT3-18. fl. 6,
menciona-se inconveniência de JR (supostamente JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN
RODRIGUES) em participar da MUDE BR em face de ligações passadas com a
FULLFILL HOLDING (FFH), mas JR é cogitado para fazer parte do quadro
societário da MUDE USA. Tais elementos constituem prova da ligação entre JOSÉ
ROBERTO
PERNOMIAN
RODRIGUES
e
a
FULFILL
HOLDING
e,
conseqüentemente, da ligação desta ao grupo JDTC/MUDE.
- Foi encontrado no domicílio de JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES
um documento que seria referente a pauta de reunião de diretoria (SP13IT8-20).
citando-se MS (MOACYR SAMPAIO), FG (FERNANDO GRECCO), Ml
(MARCELO IKEDA) e JP (JOSÉ PERNOMIAN). Nela são citadas empresas que
comporiam o grupo JDTC/MUDE e menciona-se uma companhia no Reino Unido
(UK). Também é externado que o grupo JDTC/MUDE não estaria preparado para
Fl. 19704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 107 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

passar por auditoria externa feita pelas três grandes (Pricewaterhouse, Delloite e
KMPG, vide SP13IT8-20) e deveria manter a empresa Directa.
- No documento SP13IT8-23 há relatórios contábeis da MUDE USA encontrados na
residência de JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES.”
O Termo de Sujeição Passiva Solidária é extenso e segue analisando
documentação relacionada a JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN, indicando ainda que seu nome
consta no “Acordo Associativo não registrado em Órgãos Públicos” como sócios do Grupo
MUDE.
Dessa forma, restou comprovada a participação de JOSÉ ROBERTO
PERNOMIAN na prática de atos relacionadas à fraude identificada pela “OPERAÇÃO
PERSONA”, sendo identificado como um dos principais mentores do esquema, comprovado
assim, o seu interesse comum.
13. Termo de Sujeição Passiva Solidária no 011/EEFA/OP – CARLOS
ROBERTO CARNEVALI (fl. 4285):
Diferente dos demais responsáveis elencados, CARLOS CARNEVALI não
constava como sócio da MUDE ou empresas relacionadas, mas sim como vinculado às empresas
CISCO SYSTEMS INC. e CISCO DO BRASIL, empresa da qual constava do QSA até
21/09/2006.
CARLOS CARNEVALI ocupava a posição de vice-presidente da CISCO para a
América Latina, fez parte do Conselho de Organização mundial de vendas da Cisco, na área de
estratégia e planejamento, até ser demitido após a deflagração da “Operação PERSONA”.
CARNEVALI e HÉLIO BENETTI PEDREIRA têm uma longa relação, sendo
relevante para os autos a partir da parceria que montaram da relação UNIÃO DIGITAL/CISCO
(anterior à MUDE), quando a UNIÃO DIGITAL tornou-se a maior revendedora CISCO no país.
Após a inviabilização da UNIÃO DIGITAL, grande parte em virtude de autuação
de mais de R$ 81 milhões de ICMS, a parceria com a CISCO foi transformada na nova relação
CISCO/MUDE(JDTC), agora com a participação de FERNANDO GRECCO, JOSÉ ROBERTO
PERNOMIAN, LUIZ SCARPELLI FILHO, MARCELO NAOKI IKEDA, MARCÍLIO
PALHARES LEMOS, MOACYR ALVARO SAMPAIO, REINALDO DE PAIVA GRILO,
GUSTAVO HENRIQUE CASTELARI PROCÓPIO, PEDRO LUIS ALVES COSTA e outros.
Os Auditores-Fiscais cuidaram em demonstrar a íntima (e longa) relação existente
entre CARNEVALI (CISCO) e HÉLIO (MUDE) por meio de diversos e-mail trocados onde se
observa um contato próximo entre os dois.
Partindo da comprovação dessa relação íntima entre os dois, a fiscalização passa a
sugerir a existência de repasses a CARNEVALI realizados por MOACYR ÁLVARO SAMPAIO
a empresas de CARNEVALI (AUTO POSTO CAPELINHA LTDA), conforme Planilha de fl.
4298.
É possível identificar através dos e-mails interceptados uma relação próxima de
CARNEVALLI com a MUDE, com mensagens que tratam da gestão relativa às operações do
grupo e projetos a serem implementados.
Fl. 19705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 108 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

Nos documentos relativos à MUDE disponíveis nos autos, verifica-se que, de fato,
o nome de CARNEVALLI não é recorrente, o que, segundo o Fisco, seria justificado em e-mail
interceptado, em que fica clara a preocupação em não vincular CARNEVALLI, da CISCO, à
MUDE, sua principal parceira no Brasil.
A prova mais incisiva, colhida pela fiscalização em relação a CARNEVALLI
consiste no acompanhamento de recursos referentes à MUDE. É possível notar de Planilhas
apreendidas, em especial a “POSICAO CC em 31.03.2006”, que este teria mais de 9 milhões de
dólares americanos em créditos com a MUDE, decorrentes de empréstimos e da própria
participação na empresa.
Os Auditores então centralizam a comprovação da participação de
CARNEVALLI no esquema fraudulento seguindo a movimentação dos recursos, que saíam da
MUDE para offshores e retornavam para o país normalmente para empresa relacionadas às
Pessoas Físicas.
O interesse econômico de CARLOS CARNEVALLI é patente. A existência de
Planilhas que apontam suas iniciais com créditos milionários com a MUDE não deixam dúvidas
de que obtinha vultosas somas em dinheiro decorrentes da operação da empresa brasileira.
Ocorre que não me resto convencido da participação do sujeito passivo na prática
de atos fraudulentos. O fato de ter relação íntima com HÉLIO PEDREIRA (MUDE) e trocar
diversos e-mails com projetos para a parceria CISCO/MUDE, apesar de consistirem em indícios
de seu conhecimento e participação das operações fraudulentas, não são suficientes para, por si
só, comprovarem o interesse jurídico, ou sua atuação na prática de atos relacionados à fraude.
É possível que diante de sua posição elevada no Grupo não tenham sido obtidos
mais documentos que demonstrem sua relação com os atos praticados? Sim. É certo? Não.
É possível que, atuando na CISCO BRASIL tenha sido mentor de toda a
operação, executada na prática por sócios de menor escalão? Também é possível, especialmente
quando se analisam as Planilhas com as movimentações financeiras. Entretanto, não há prova
cabal que demonstre sua participação.
Da mesma forma, também é plausível a argumentação exposta pelo recorrente de
que teria se afastado gradualmente das funções na CISCO BRASIL, tendo assumido a vice-
presidência da CISCO para a América Latina, quando passou a desempenhar novas funções,
motivo pelo qual não se encontram nos autos diversos documentos que o vinculem direta ou
indiretamente às práticas de subfaturamento ou interposição fraudulenta.
Tratando-se de Processo Administrativo Fiscal, a decisão deve se ater aos
elementos disponíveis para a convicção do julgador e, neste ponto, colocam-se diversas dúvidas
em relação à participação do recorrente, motivo que, por si só, é suficiente para excluí-lo do polo
passivo da exigência.
Conta a favor do recorrente os diversos trechos expostos em seu Recurso
Voluntário onde coloca em dúvida as conclusões colocadas pelo Fisco, quando os demais
depoentes confirmaram sua participação exclusivamente como parceiro comercial da CISCO,
ainda que prestando auxílio à MUDE em ocasiões específicas.
Fl. 19706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 109 do Acórdão n.o 3402-009.338 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12782.000013/2010-98

A dúvida ora exposta pareceu também ter permeado o julgamento da esfera
judicial, quando foi inocentado das acusações por falta de prova.
Desta feita, entendo pela exclusão de CARLOS ROBERTO CARNEVALLI do
polo passivo do Auto de Infração.
Tendo sido apreciados todos os recursos e argumentos apresentados VOTO por:
(i) NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários de CISCO DO BRASIL
LTDA, MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ERNANI BERTINO MACIEL, CID
GUARDIA FILHO, MARCÍLIO PALHARES LEMOS, FERNANDO MACHADO GRECCO,
PEDRO LUIS ALVES COSTA, HÉLIO BENETTI PEDREIRA, JOSÉ ROBERTO
PERNOMIAN, MARCELO NAOKI IKEDA e MOACYR ALVES SAMPAIO.
(ii) DAR PROVIMENTO ao Recursos Voluntários, excluindo a responsabilidade
solidária, de CARLOS ROBERTO CARNEVALI e GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI
PROCÓPIO.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 19707
DF CARF MF
Documento nato-digital